Tribunal: CVM
Processo: IA-2007-01
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-09-22
Data de publicação: 2016-09-22

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no 01/2007

Acusados:
Carla Cico

Carlos Geraldo Campos Magalhães

Daniela Maluf Pfeiffer

Eduardo Cintra Santos

Eduardo Seabra Fagundes

Francisco Ribeiro Magalhães Filho

Gilberto Braga

Jorge Michel Lepeltier

Luis Fernando Cavalcanti Trocoli

Luiz Otavio Nunes West

Marcos Nascimento Ferreira

Maria Amália Delfim de Melo Coutrim

Paulo Pedrão Rio Branco

Ricardo Wiering de Barros

Rodrigo Bhering Andrade

Ementa:
Suposta prática de ato de liberalidade. Absolvição. Desvio de poder
– Descumprimento dos deveres de diligência e do administrador de
agir no interesse da companhia. Absolvições, Advertências e multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1.
Preliminarmente,
rejeitar
as
arguições
trazidas
pelos
defendentes de (i) falsidade dos relatórios elaborados pela Kroll e colhidos pela
comissão de inquérito; (ii) pedidos de produção de provas; (iii) ocorrência de
prescrição da pretensão punitiva da CVM; e (iv) responsabilização de ex-
controladores, que deveriam, segundo os defendentes, ter sido chamados aos autos
como acusados, sob o instituto do litisconsórcio necessário.

2. No mérito:
2.1.
Aplicar à acusada Carla Cico, na qualidade de diretora-
presidente da Brasil Telecom:

2.1.1. A
penalidade
de
multa
pecuniária
no
valor
de
R$200.000,00, por não ter agido no interesse da companhia ao contratar os
serviços da KROLL, em infração ao disposto no art. 154 da Lei no 6.404/76;

2.1.2. A
penalidade
de
multa
pecuniária
no
valor
de
R$400.000,00, por não ter agido no interesse da companhia ao contratar os
serviços da NERA, em infração ao disposto no art. 154 da Lei no 6.404/76; e

2.1.3. A
penalidade
de
multa
pecuniária
no
valor
de
R$500.000,00, por não ter agido no interesse da companhia ao contratar os
serviços da FTI, em infração ao disposto no art. 154 da Lei no 6.404/76.

2.2.
Aplicar ao acusado Paulo Pedrão Rio Branco a penalidade
de multa pecuniária no valor de R$ 400.000,00 por, na qualidade de diretor-
financeiro da Brasil Telecom, não ter agido no interesse da companhia ao assinar o

instrumento de contratação da Nera, em infração ao disposto no art. 154 da Lei no
6.404/76.

2.3.
ABSOLVER os acusados Carla Cico, Paulo Pedrão Rio
Branco e Carlos Geraldo Campos Magalhães no que diz respeito à contratação
dos escritórios de advocacia para atuação na defesa dos interesses da Brasil
Telecom e dos seus administradores em processo judiciais relacionados ao assunto
Kroll, por não ter identificado as irregularidades apontadas pelo relatório de
inquérito, em suposto descumprimento do art. 154 da Lei no 6.404/76.

2.4.
Aplicar aos acusados Daniela Maluf Pfeiffer, Eduardo
Seabra Fagundes, Francisco Ribeiro Magalhães Filho, Marcos Nascimento
Ferreira, Maria Amália Delfim de Melo Coutrim, Ricardo Wiering de Barros,
Rodrigo Bhering Andrade, Gilberto Braga, Luiz Fernando Cavalcanti Trocoli,
Luiz Otávio
Nunes West
e Jorge Michel Lepltier a penalidade de
ADVERTÊNCIA, por não terem atuado de forma diligente no sentido de averiguar a
procedência dos sinais de alerta que indicavam a possibilidade de ocorrência de
irregularidades cometida pelos diretores da Companhia, em infração ao disposto no
art. 153, combinado, no caso dos conselheiros fiscais, com o art. 165, ambos da Lei
no 6.404/76.

2.5.
ABSOLVER o acusado Eduardo Cintra Santos da acusação de
descumprimento do dever de diligência, em suposta infração ao art. 153 da Lei no
6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil,
que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.

Com a entrada em vigor do Decreto no 8.652/2016, as decisões
absolutórias transitam em julgado na 1a Instância, sem a interposição de recurso
de ofício por parte da CVM.

Presente a Procuradora-federal Milla Aguiar, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

O acusado Eduardo Seabra Fagundes, presente na Sessão, teceu
considerações adicionais à sua defesa.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria,
Relator, Henrique Balduino Machado Moreira, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o
Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

O Diretor Gustavo Borba declarou-se impedido de participar da
Sessão de Julgamento.

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2016.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o 01/07

Acusados:
Carla Cico

Carlos Geraldo Campos Magalhães

Daniela Maluf Pfeiffer

Eduardo Cintra Santos

Eduardo Seabra Fagundes

Francisco Ribeiro Magalhães Filho

Gilberto Braga

Jorge Michel Lepeltier

Luis Fernando Cavalcanti Trocoli

Luiz Otavio Nunes West

Marcos Nascimento Ferreira

Maria Amália Delfim de Melo Coutrim

Paulo Pedrão Rio Branco

Ricardo Wiering de Barros

Rodrigo Bhering de Andrade

Assunto:
Responsabilidade de administradores e de membros do conselho
fiscal por desvio de finalidade e descumprimento ao dever de
diligência.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

RELATÓRIO
I.
OBJETO E ESTRUTURA

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado em face de
Carla Cico, Carlos Geraldo Campos Magalhães, Daniela Maluf Pfeiffer, Eduardo
Cintra Santos, Eduardo Seabra Fagundes, Francisco Ribeiro Magalhães Filho,
Gilberto Braga, Jorge Michel Lepeltier, Luis Fernando Cavalcanti Trocoli, Luiz Otavio
Nunes West, Marcos Nascimento Ferreira, Maria Amália Delfim de Melo Coutrim,
Paulo Pedrão Rio Branco, Ricardo Wiering de Barros e Rodrigo Bhering de Andrade
(em conjunto, “Acusados”), na qualidade de administradores e membros do
conselho fiscal da Brasil Telecom S.A. (“Brasil Telecom”), para apurar suas
respectivas responsabilidades pelo descumprimento aos artigos 1531, 1542 e 1653
da Lei n.o 6.404, de 15.12.1976.

2.
Este relatório é dividido em seis seções. Na segunda seção, após essa
introdução, são apresentados o contexto e alguns episódios que precederam as
ocorrências tidas como irregulares pela comissão de inquérito. Na terceira seção,
são expostos os principais fatos subjacentes à acusação. Esta é descrita na quarta
seção, em conjunto com a explicação da reclamação que deu origem às
investigações da comissão de inquérito, seguindo a divisão temática proposta no

relatório de inquérito. Já na quinta seção, são resumidos os argumentos de defesa
apresentados pelos acusados, que optei por agrupar conforme as infrações que lhes
são imputadas. Na sexta e última seção, trato das propostas de termo de
compromisso que foram levadas à apreciação do Colegiado.

II.
CONTEXTO

3.
À medida que avançava o programa de privatizações do governo federal
brasileiro na década de 1990, o Opportunity4 passou a estudar alternativas para
tomar parte desse processo de forma competitiva, buscando associar-se a outros
investidores dispostos a participar de um projeto comum.

4.
Nesse sentido, o Grupo Opportunity aproximou-se de alguns fundos de
previdência complementar fechada, com quem já mantinha relacionamento e que
demonstravam interesse
em investir nas companhias que viriam a ser
desestatizadas, entre as quais estava a Brasil Telecom, à época denominada Tele
Centro Sul S/A e que, neste relatório, será referida como “Companhia”. De outra
parte, o Grupo Opportunity foi procurado por executivos do Citibank, também
interessados em adquirir participações em empresas do setor de infraestrutura que
seriam leiloadas no âmbito das privatizações.

5.
Para acomodar a participação desses investidores e também
investimentos próprios, o Grupo Opportunity concebeu uma estrutura de
investimento que combinava a atuação conjunta de diversos veículos de
investimento sob a sua direção, constituídos no Brasil e no exterior, segregando os
recursos dos investidores nacionais (Fundo Nacional5), do Citibank (Fundo
Estrangeiro6) e os seus próprios (Opportunity Fund7).

6.
Para além da atuação conjunta desses fundos, o Grupo Opportunity
associou-se a outros sócios, capazes de contribuir financeira e tecnicamente com a
gestão das companhias investidas. Nesse contexto, a Telecom Itália tornou-se
acionista relevante da Solpart Participações S.A., controladora indireta da
Companhia.

7.
Em linhas gerais, a estrutura de controle da Brasil Telecom se organizou
da seguinte forma:

8.
Em 12.4.2001, os acionistas da Brasil Telecom aprovaram em assembleia
geral extraordinária a propositura de ação social de responsabilidade em face de
Carmelo Furci e Marco Girardi, membros do conselho de administração da
Companhia eleitos pela Telecom Itália, com o propósito de obter indenizações por
prejuízos supostamente sofridos pela Brasil Telecom em duas situações específicas,
que serão brevemente descritas abaixo.

9.
Adicionalmente, a Companhia ajuizou ação ordinária em face da Telecom
Itália e de outras sociedades por ela controladas, acusando-as de causar prejuízos
à Brasil Telecom nas mesmas duas circunstâncias apontadas na ação referida
acima, vale dizer, (i) a compra, pela Brasil Telecom, do controle acionário da
Companhia Riograndense de Telecomunicações S.A. (“CRT”), e (ii) a frustrada
participação da Companhia no leilão do Serviço Móvel Pessoal – SMP.

10.
No primeiro caso, que deu ensejo, no âmbito desta autarquia, ao
Inquérito Administrativo CVM n.o 06/078, a Brasil Telecom acusou a Telecom Itália
de constrangê-la a adquirir, no início dos anos 2000, a CRT, à época controlada

pelo grupo Telefônica, por um valor sensivelmente superior ao apurado pelas
equipes técnicas da Companhia que eram responsáveis pela precificação da CRT.

11.
A Companhia ainda alegou que estava em uma posição extremamente
vantajosa nas negociações com a Telefônica, pois, além de ser a única interessada
à época com condições de adquirir a CRT, caso a Telefônica não alienasse sua
participação acionária em determinado prazo, a CRT deveria ser reestatizada para,
posteriormente, ser vendida em novo leilão.

12.
Diante do valor elevado e das referidas circunstâncias negociais, a Brasil
Telecom acusou a Telecom Itália de perseguir interesses particulares e de majorar
o preço pago pela CRT, causando-lhe prejuízos.

13.
O segundo episódio abrangido pelas ações judiciais se refere ao leilão de
licenças para operação de Serviço Móvel Pessoal – SMP em determinadas regiões
do país, cujo edital foi divulgado pela ANATEL em 28.11.2000.

14.
De acordo com a Brasil Telecom, a aquisição das referidas licenças era de
seu interesse, por possibilitar a estratégica convergência na prestação de serviços
de telefonia móvel e fixa – já realizada pelos seus principais concorrentes – em
regiões onde ela atuava. No entanto, e ainda segundo a Companhia, a Telecom
Itália enxergava a questão de forma diversa, pois, em função de ser acionista
controladora de outra concessionária de telefonia móvel – TIM –, opunha-se à
entrada de novos agentes econômicos neste mercado.

15.
Conforme se argumentou na ação judicial, a Telecom Itália, guiada por
essas razões estranhas ao interesse da Brasil Telecom, teria agido de múltiplas
maneiras a fim de dificultar a superação, pela Companhia, de certas restrições
regulatórias, impedindo-a, ao cabo, de participar do leilão. Tal atitude teria causado
à Brasil Telecom a perda de uma oportunidade de negócio lucrativa e fundamental
para o seu crescimento, o que motivou a propositura da ação judicial buscando a
reparação dos prejuízos sofridos.

III.
FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO

16.
Em 22.7.2004 o jornal Folha de São Paulo publicou matéria jornalística
intitulada “Empresa privada espiona o governo”, noticiando que a Polícia Federal
tomara conhecimento de um trabalho de investigação ilegal conduzido pela Kroll,
supostamente contratada por Carla Cico, presidente da Brasil Telecom (fls. 37-38).

17.
Segundo a reportagem, embora a Kroll houvesse sido formalmente
contratada “para investigar a Telecom Itália, com a qual o Opportunity disputava o
controle da Brasil Telecom”, descobrira-se que a espionagem “acabou extrapolando
o mundo empresarial e atingiu o governo petista, administrações municipais
controladas pelo PT e outras empresas fora do setor de teles”.

18.
Outro ponto levantado pela matéria era a possibilidade de as
investigações feitas pela Kroll servirem aos interesses do Opportunity, que
disputava, à época, o comando da administração e da gestão da Brasil Telecom
com diversos fundos de pensão, o Citigroup e a Telecom Itália. Nesse sentido,
constam da matéria trechos como os seguintes: (i) “[n]ão há relatos sobre o objeto
do encontro, interpretado pela Kroll como prova de que [C.] se opõe aos interesses

de [D. V. D.] dentro do governo” e (ii) “[o] monitoramento de [G.] e [C.] pela Kroll
deve-se ao fato de ambos terem formulado a orientação, já sob o governo Lula,
para que os cinco fundos de pensão de estatais que são acionistas da Brasil
Telecom (...) desfizessem, em outubro de 2003, os acordos de acionistas que
permitem ao Opportunity controlar a companhia mesmo sendo [D. V. D.] apenas
um sócio minoritário.”

19.
No dia seguinte à veiculação da reportagem pela Folha de São Paulo, a
Kroll publicou nota de esclarecimento, no mesmo jornal, afirmando, entre outras
coisas, que “foi contratada pela Brasil Telecom para obter provas das eventuais
irregularidades que forçaram a operadora de telefonia brasileira a adquirir o
controle da CRT – Companhia Riograndense de Telecomunicações” e que “no
cumprimento das nossas atividades, e diante de algumas evidências, o escopo
passou então a incluir a obtenção de novas provas sobre outras irregularidades
cometidas pela Telecom Itália, que também causaram prejuízos à Brasil Telecom”
(fls. 675-676).

20.
Ao final, a Kroll asseverou que o seu trabalho “apurou práticas
irregulares na condução dos negócios da Telecom Itália, de colaboradores e aliados,
que atingiram a administração da Brasil Telecom. A Brasil Telecom nunca solicitou à
Kroll que investigasse o governo brasileiro ou nenhum de seus integrantes”.

21.
Ainda em 23.7.2004, a Brasil Telecom publicou fato relevante (fls. 675-
676) no qual, além de reproduzir os esclarecimentos da Kroll e reiterar que o
escopo do contrato era “apurar as perdas e outros danos causados por ações da
Telecom Itália, e dar suporte às ações judiciais em curso e por vir”, afirmou que a
sua “iniciativa tem a única finalidade de proteger os seus acionistas e recuperar
danos causados pela Telecom Itália, que somam mais de US$ 1 bilhão9”.

22.
Cerca de três meses depois, em 19.10.2004, o conselho fiscal da Brasil
Telecom se reuniu para analisar, entre outros assuntos, “as matérias jornalísticas
relativas ao assunto Kroll, seus efeitos e as providências adotadas pela
administração da companhia” (fls. 708-711). Conforme foi consignado na ata da
reunião, após solicitação de Luiz West, presidente do órgão, o diretor jurídico não
estatutário da Brasil Telecom prestou os esclarecimentos pertinentes, “inclusive
disponibilizando, para exame, o contrato e seus documentos acessórios”.

23.
De acordo com a ata, o referido diretor informou aos membros do
conselho fiscal que: (i) “tal contrato foi celebrado pela Brasil Telecom S/A,
devidamente representada por seus representantes legais e dentro dos limites de
alçada, e a Kroll Associates”; “a Kroll Associates é uma empresa especializada em
gerenciamento de riscos cujo escopo contratual engloba assistir a BT na apuração
dos prejuízos sofridos pela Companhia em decorrência de ações e omissões da
Telecom Itália S.P.A., da Telecom Itália Internacional N.V. e de seus representantes
nomeados para o Conselho de Administração da Companhia”; (iii) “em função de
tais prejuízos a BT acionou judicialmente tanto a Telecom Itália e seus
representantes quanto a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
– Previ, a Fundação Embratel de Seguridade Social – Telos e a Fundação Petrobrás
de Seguridade Social – Petros”; (iv) “o referido contrato de consultoria foi celebrado
em observância às leis brasileiras”; e que (v) “a Presidente da BT, Sra. Carla Cico,
se dispôs a prestar esclarecimentos para as autoridades competentes, inclusive
membros do Congresso Nacional, se necessário”.

24.
Ainda segundo a ata, “o Sr. João Alberto Santos, Diretor de Controladoria
da BT, informou aos Srs. Conselheiros os valores despendidos pela Companhia, até
o momento, em relação ao contrato de consultoria no presente exercício, os quais
estão registrados na rubrica ‘Serviços de Terceiros – Consultorias’”. Por fim,
registrou-se que “em função dos esclarecimentos prestados e documentos
examinados, os Srs. Conselheiros julgaram adequados e regulares os
procedimentos adotados pela Administração da Companhia”.

25.
Em 27.10.2004, pouco tempo depois da reunião do conselho fiscal, foi
publicamente deflagrada pela Polícia Federal a chamada “Operação Chacal”, em que
se investigava a possibilidade de a Kroll ter utilizado métodos ilegais na
espionagem de executivos ligados à Telecom Itália e de autoridades do governo
federal, supostamente em benefício do Opportunity e da Brasil Telecom.

26.
A deflagração da operação acima referida reforçou a percepção de que o
“Caso Kroll”, na verdade, era um caso de investigação e/ou espionagem por meio
do qual o Opportunity tentava se sustentar no comando da Brasil Telecom. Como
resultado da mencionada operação, foram realizadas buscas e apreensões de
documentos tanto na sede dos escritórios da Kroll no Brasil e como na sede do
Banco Opportunity S.A.

27.
A contratação da Kroll e os seus desdobramentos foram discutidos pelos
membros do conselho de administração da Companhia, em reunião realizada no dia
22.11.2004, originariamente convocada para tratar de outros assuntos.

28.
Conforme a ata da referida reunião, “O Sr. Presidente solicitou a Sra.
Carla Cico, mesmo considerando não ser item constante da ordem do dia, que
prestasse informações sobre a contratação da empresa Kroll Associates pela
Companhia, como noticiado em diversos jornais. A Sra. Carla Cico ofereceu todas
as explicações solicitadas pelos membros do conselho, tendo sido consideradas
satisfatórias”.

29.
Em assembleia geral extraordinária realizada no dia 30.9.2005, os
acionistas da Brasil Telecom que disputavam o seu controle com o Opportunity
conseguiram destituir os então administradores da Companhia e eleger novos
membros para ocupar os seus órgãos societários (esta nova composição da
administração da Companhia, indicada por fundos de pensão e Citigroup, será
referida, ao longo deste relatório, simplesmente como “Nova Administração”). No
período subsequente, a Nova Administração contratou auditores para avaliar as
contas de seus antecessores, a fim de descobrir prejuízos sofridos pela Companhia
que devessem ser ressarcidos.

30.
Em 12.12.2005, 21.3.2006, 6.8.2004 e 9.8.2004, a Brasil Telecom
protocolou expedientes na CVM denunciando supostos atos ilícitos praticados por
sua antiga administração, entre os quais a contratação da Kroll, de outras
consultorias e de alguns escritórios de advocacia, alegadamente em benefício do
antigo controlador da Companhia, o Opportunity, e de pessoas a ele relacionadas.

IV.
APURAÇÃO E ACUSAÇÃO

31.
Pouco após a veiculação, pela imprensa, da matéria sobre os métodos de
investigação e o escopo do trabalho prestado pela Kroll à Brasil Telecom, a CVM foi

provocada por acionistas da Companhia e por pessoas ligadas à sua
administração10 a apurar se a referida contratação fora feita no interesse da Brasil
Telecom, ou do Opportunity. A CVM, então, solicitou esclarecimentos à Companhia,
realizou inspeção em sua sede e colheu depoimentos de pessoas envolvidas na
contratação da Kroll.

32.
Não obstante todos esses esforços, não foi possível obter cópia dos
contratos firmados com a Kroll, nem de quaisquer relatórios que pudessem indicar
o verdadeiro escopo dos serviços prestados à Brasil Telecom11. No entanto, a Nova
Administração conseguiu obter acesso a esses documentos, no âmbito de ação
judicial ajuizada em Nova York12, e os encaminhou à CVM, em expediente já
referido acima.

33.
Em posse dos documentos, o superintendente geral da CVM deliberou
constituir comissão de inquérito em 30.11.2006 para “apurar a eventual atuação
irregular de ex-administradores e de ex-acionistas controladores, diretos e indiretos
da Brasil Telecom S/A e da Brasil Telecom Participações S/A, com relação à
contratação da empresa Kroll Associates, bem como a pertinência dos serviços
prestados e dos pagamentos efetuados a esta empresa e aos advogados
contratados para defender os referidos ex-administradores e ex-acionistas
controladores das duas primeiras empresas”.

34.
A referida comissão de inquérito iniciou seus trabalhos analisando os
documentos encaminhados à CVM para verificar a regularidade do processo de
contratação da Kroll e, em especial, se o escopo e a abrangência dos serviços por
ela prestados teriam visado a resguardar os interesses sociais da Companhia, de
terceiros ou do próprio Opportunity.

35.
Na sequência, a comissão de inquérito passou a examinar a alegação
feita pela Nova Administração em 16.8.2006, de que a antiga administração
também contratara, à custa da Companhia, outras duas consultorias estrangeiras
para apurar “uma mirabolante estimativa de danos supostamente sofridos ou que
viriam a ser incorridos no futuro pelo Opportunity em razão de uma alegada
campanha de difamação desencadeada pela Telecom Itália”, assim como cinco
prestigiados escritórios de advocacia, todos para “atuar nos processos relacionados
ao caso Kroll, dos quais um expressamente para a defesa de sua então presidente
Carla Cico, (...) a um custo de mais de R$ 20 milhões para a Companhia”.

36.
Ao cabo, a comissão de inquérito dedicou-se a averiguar a regularidade
da conduta dos membros do conselho de administração e do conselho fiscal da
Brasil Telecom à luz dos deveres fiduciários estabelecidos na Lei no 6.404/1976.

37.
Nos subtítulos abaixo, descreverei, separadamente, as considerações da
comissão de inquérito que dizem respeito à forma como se deu a contratação da
Kroll, da NERA, da FTI e dos escritórios de advocacia e ao papel desempenhado
pelos então conselheiros de administração e fiscais da Companhia.

IV.A.
CONTRATAÇÃO DA KROLL E CONTEÚDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

38.
Segundo a comissão de inquérito, a formalização da contratação da Kroll
pela Brasil Telecom se iniciou em 20.12.2002, quando o diretor do escritório da
Kroll em Milão enviou a Carla Cico uma proposta, na qual estimava os honorários

profissionais que seriam devidos à Kroll pelo prosseguimento de um projeto de
investigação que se denominaria, por razões de segurança, “Projeto Tóquio”, assim
como solicitava, para que pudesse proceder aos serviços combinados, que a
presidente da Companhia assinasse uma carta de contratação, anexa à proposta,
indicando a aceitação dos termos e condições do contrato.

39.
De acordo com a comissão de inquérito, Carla Cico assinou isoladamente
a carta de contratação, ainda no mesmo dia, e em seguida a enviou para o diretor
da Kroll, formalizando, desse modo, a contração da Kroll pela Brasil Telecom, para
a execução do chamado Projeto Tóquio.

40.
A comissão de inquérito ressaltou que essa versão dos fatos que
precederam a contratação da Kroll corresponderia à versão dada pela própria Carla
Cico, em 20.5.2005, quando, indagada sobre o assunto, respondeu que “entrou em
contato com a Kroll, em Londres, conversou a respeito do assunto com seus
representantes, recebeu, posteriormente, uma proposta do escritório da empresa
em Milão e autorizou a celebração do contrato”.

41.
Embora a ex-presidente da Companhia também tenha se manifestado no
sentido de que “os contratos celebrados entre a BrT e a Kroll Associates foram
assinados por dois diretores estatutários, sendo que assinei na qualidade de
diretora-presidente em conjunto com o então diretor-financeiro”, a comissão de
inquérito ressaltou que Paulo Pedrão Rio Branco, então diretor-financeiro da
Companhia, negou a sua participação na contratação13.

42.
De acordo com a comissão de inquérito, ao agir isoladamente, Carla Cico
teria descumprido a Cláusula 31 do estatuto social14 da Companhia que previa, para
a vinculação da Brasil Telecom a negócios jurídicos, “a assinatura conjunta de dois
diretores, sendo um deles necessariamente a diretora-presidenta, ou a assinatura
de um diretor em conjunto com um procurador, ou, ainda, a assinatura de dois
procuradores em conjunto, investidos em poderes específicos”.

43.
Para a comissão de inquérito, o referido dispositivo estatutário também
refutaria o argumento de que a contratação da Kroll, por se tratar de ato de gestão,
enquadrar-se-ia dentre a esfera de competência individual de Carla Cico15.

44.
A comissão de inquérito observou que tanto a proposta como a aceitação
não revelavam claramente o escopo dos serviços que seriam prestados pela Kroll à
Brasil Telecom, limitando-se a referir o que se convencionou chamar de Projeto Tóquio.

45.
No entanto, a comissão de inquérito pôde constatar, com base nos
documentos fornecidos pela Nova Administração, que a Kroll produziu quatro
relatórios referentes ao Projeto Tóquio, datados de 31.3.2003, 29.9.2003, 5.1.2004
e 4.5.2004, assim como um quinto relatório, datado de 11.3.2005 e referente a
outro trabalho, denominado Projeto Lewago. Todos esses documentos foram
analisados pela comissão de inquérito, a fim de se avaliar a adequação dos serviços
prestados pela Kroll ao interesse social da Brasil Telecom.

46.
De acordo com a comissão de inquérito, o primeiro relatório, de
31.3.2003, tecia comentários sobre as possíveis ligações existentes entre o
executivo da Telefônica J. V. e o executivo da Telecom Itália R. C. Este foco
investigativo se justificaria pela suspeita da Brasil Telecom de que a Telecom Itália
teria recebido contrapartidas da Telefônica, em algum de seus diversos negócios

espalhados pelo mundo, para constranger a Companhia a pagar um sobrepreço, em
benefício da Telefônica, no episódio CRT.

47.
Para a comissão de inquérito, o segundo relatório referente ao Projeto
Tóquio, de 29.9.2003, continuou explorando o episódio CRT e os relacionamentos
da Telefônica com a Telecom Itália, assim como o histórico e o perfil dos
administradores desta última companhia. Nesse sentido, foram abordados pontos
como a tentativa de envolver a Portugal Telecom na aquisição da CRT e a interação
da cúpula da Telecom Itália com autoridades governamentais italianas e com
instituições financeiras americanas.

48.
Esse relatório também descrevia possíveis reorganizações societárias no
setor de telecomunicações, inclusive envolvendo a Brasil Telecom, que estariam
sendo especuladas pela Telecom Itália. Conforme o relatório, a Telecom Itália
desejava negociar com a Telemar S.A. (“Telemar”) a sua participação acionária na
Companhia, recebendo em troca a participação da Telemar na Oi. O objetivo final
desta transação seria a criação de um grande grupo de telefonia fixa – Brasil
Telecom e Telemar se uniriam – e outro de telefonia móvel – Oi e Tim, sob o
controle comum dos italianos – para fazer frente à Telefônica, líder nos dois mercados.

49.
O terceiro relatório elaborado pela Kroll, datado de 5.1.2004, seguia a
mesma linha dos anteriores. A principal novidade estava na descrição
pormenorizada da aliança da Telecom Itália com empresas do Grupo Globo e das
possíveis repercussões desta parceria sobre o setor de telecomunicações em geral e a
Brasil Telecom, em particular16.

50.
O último relatório atinente ao Projeto Tóquio, de 4.5.2004, limitou-se a
fazer um resumo geral das investigações e conclusões alcançadas pela Kroll até o
momento. Segundo a própria comissão de inquérito, “tal relatório não acrescentou
nada de novo aos assuntos e pontos destacados dos três relatórios anteriores”.

51.
O único relatório referente ao Projeto Lewago, datado de 11.3.2005,
dividia-se em três partes. A primeira reportava-se à atuação da Telecom Itália
durante o período que vai de 1999 a agosto de 2001 e, de acordo com a comissão
de inquérito, concluía que a direção da Telecom Itália teria: (i) feito com que a
Brasil Telecom adquirisse a CRT com ágio; (ii) retardado a entrada da Companhia
no mercado de serviços de rede corporativa; (iii) realizado empreendimentos
secretos com um concorrente da Brasil Telecom, planejando tomar o controle sobre
a Companhia; (iv) impedido a participação da Brasil Telecom nos leilões de licenças
de serviços de telefonia móvel; (v) impedido a Companhia de obter financiamentos;
(vi) lançado uma campanha legal contra a Brasil Telecom, associando-se a outros
adversários da Companhia; e (vii) lançado uma campanha midiática contra a Brasil
Telecom17.

52.
A atuação da Telecom Itália durante o período compreendido entre
agosto de 2001 e 2003 foi objeto da segunda parte do relatório referente ao Projeto
Lewago. Embora o relatório afirme que, em linhas gerais, se notara um
enfraquecimento das investidas da Telecom Itália contra a Brasil Telecom, a
comissão de inquérito ressaltou que esta parte do documento foi dedicada, em
larga medida, a especulações sobre a participação da Telecom Itália no movimento
que culminou na destituição do Opportunity da administração do Fundo Nacional,
bem como à descrição de reuniões entre N. N. e executivos da Telecom Itália e da

Telemar, supostamente para tratar de uma possível aliança entre essas companhias
(descrita no parágrafo 0 deste relatório) que resultaria em prejuízo para o Opportunity.

53.
Já a terceira parte do relatório abordou o ano de 2004 e o início de 2005,
até a data de elaboração do documento. Neste trecho, a Kroll informou inicialmente
que “[e]m 15 de março de 2004 foi organizada uma reunião no escritório de Nova
York do CVC [Citibank] e liderada por [M.C.], principal executivo do CVC, [P. C.], e
teve a presença de outros representantes do CVC/Opportunity [Fundo Estrangeiro]
e da Kroll. O CVC/Opportunity, como acionista controlador da BrT, pediu à Kroll,
com a aprovação da BrT, para fazer uma apresentação confidencial de sua
investigação e de suas descobertas”. Segundo o relatório, durante a reunião foi
comunicado aos presentes que “um grande número de provas foi encontrado para
dar suporte às alegações da BrT contra a TI [Telecom Itália] de violação de
contrato e outras transgressões” (fl. 2.462).

54.
Também foi consignado no relatório que, após esta reunião, a Telecom
Itália teria tomado conhecimento do trabalho de investigação da Kroll e então teria
adotado medidas contra alguns dos participantes da reunião18. O propósito dessas
ações, conforme o relatório, era isolar a Kroll de seu “cliente” e encontrar um
caminho rápido para que as autoridades policiais brasileiras interviessem no conflito.

55.
Nesse sentido, a comissão de inquérito destacou passagem do relatório
em que se reconheceu que, não obstante a Telecom Itália tenha sido “bem
sucedida em fornecer energia suficiente para permitir que a Polícia Federal desse
início a uma investigação formal nas atividades da Kroll e de seu cliente”, a “Kroll e
seu cliente permaneceram juntos e o juiz rejeitou o pedido de prisão da Kroll e de
seu cliente por falta de provas” (grifos da acusação). Para a comissão de inquérito,
o emprego da palavra cliente, neste contexto, evidenciaria que o verdadeiro
beneficiário dos serviços da Kroll seria D. V. D., principal pessoa ligada ao
Opportunity, pois foi principalmente sobre ele que recaíram as acusações da Polícia
Federal no âmbito da “Operação Chacal19.

56.
A terceira e última parte do relatório referente ao Projeto Lewago ainda
se referia a várias questões que foram objeto dos relatórios do Projeto Tóquio,
como as negociações da Telecom Itália com o Grupo Globo e instituições financeiras
norte-americanas, o estado dos negócios da Telecom Itália na Venezuela e o
resultado dos investimentos desta na TIM Brasil.

57.
Por fim, o relatório do Projeto Lewago trazia um apêndice chamado
“Avaliação dos Danos”, no qual a Kroll teceu considerações sobre os diversos
prejuízos que o Opportunity teria sofrido em função das ações da Telecom Itália, e
informou que estava “conduzindo uma ampla análise dos danos sofridos pelo
Opportunity e os resultados serão disponibilizados oportunamente. No entanto,
uma análise preliminar baseada em uma ‘abordagem de mercado’ de alto nível
indicaria que os danos estariam em um intervalo entre US$ 957 milhões e US$ 1,5
bilhão”.

58.
Examinados os relatórios, a comissão de inquérito abordou os
esclarecimentos prestados por Carla Cico, quando questionada sobre o escopo dos
trabalhos da Kroll. Segundo a executiva, “a empresa Kroll Associates foi contratada
pela Brasil Telecom por recomendação dos advogados americanos para conferir
suporte em ações judiciais a serem propostas no exterior e em ações judiciais já
em curso no Brasil contra a Telecom Itália”.

59.
Conforme afirmou Carla Cico, a Kroll deveria apurar detalhadamente e
comprovar as “perdas e danos causados por atuações da Telecom Itália, enquanto
acionista da BrT e de forma prejudicial aos negócios da companhia em casos
como”:
i)
“atuação da Telecom Itália quando da aquisição da CRT –
Companhia Riograndense de Telecomunicações S/A pela BrT”;

ii)
“atrasos sucessivos e imotivados, provocados pela Telecom
Itália, quando da aprovação e obtenção de financiamento junto ao
BNDES pela BrT”;

iii)
“empecilhos causados pela Telecom Itália quando da aquisição
da empresa VICOM pela BrT”;

iv)
“impedimentos provocados pela Telecom Itália para a BrT
atuar como operadora do SMP – Serviço Móvel Pessoal”;

v)
“antecipação de metas de universalização pela BrT antes de
dezembro de 2003 – Telecom Itália e suas controladas no Brasil atuaram
de forma a obrigar a BrT a assim atuar de forma a favorecer as suas
operações de telefonia móvel e de longa distância em detrimento aos
interesses da BrT”; e

vi)
“competição nos serviços de telecomunicações de Longa
Distância entre controladas da Telecom Itália e a BrT”.

60.
Nesse sentido, segundo a ex-presidente da Companhia, a iniciativa da
Brasil Telecom “teve como única finalidade a proteção da companhia e de todos os
seus demais acionistas, incluindo os minoritários, para além da recuperação dos
danos causados pela Telecom Itália que, segundo cálculos estimados à época,
poderiam chegar a valores superiores a US$ 1 bilhão”.

61.
Carla Cico também questionou, em sua manifestação, a veracidade dos
relatórios da Kroll em posse da comissão de inquérito, alegando que teriam sido
“furtados dos sistemas informáticos da Kroll, manipulados, falsificados, adulterados
e entregues à Polícia Federal Brasileira e à mídia em geral pela Telecom Itália, de
forma a reforçar o seu posicionamento na disputa societária que existia entre os
acionistas pelo controle da BrT”. A administradora da Companhia ainda afirmou que
“tais fatos encontram-se elucidados e comprovados em processo que tramita na
Justiça Italiana, conforme denúncia proposta pelo Ministério Público Italiano”.

62.
A comissão de inquérito, todavia, destacou que Carla Cico não tinha
apresentado qualquer documento que pudesse comprovar a alegada fraude ou
adulteração. Tampouco teria entregado os supostos relatórios originais. De acordo
com a acusação, Carla Cico, quando ainda ocupava o cargo de presidente da
Companhia, teve duas oportunidades para entregar os relatórios, porém deixou de
fazê-lo. Por fim, a comissão de inquérito salientou que os relatórios examinados
foram obtidos e encaminhados pela própria Brasil Telecom, após a sua Nova
Administração ter ingressado com ação judicial em Nova Iorque em face da Kroll.

63.
Afastada a hipótese de adulteração dos relatórios, a comissão de
inquérito apresentou as seguintes conclusões sobre o escopo dos serviços
prestados pela Kroll à Companhia:

i)
o foco investigativo do Projeto Tóquio recaiu sobre pessoas
ligadas à Telecom Itália, mas também sobre pessoas ligadas aos fundos
de pensão em litígio com o Opportunity, sobre pessoas vinculadas ao
governo federal e outras empresas próximas ao setor de telecomunicações;

ii)
diversas apurações feitas pela Kroll mencionam potenciais
reflexos negativos aos interesses do Opportunity, que poderiam ter
ocorrido em razão de alegadas ações ou omissões de pessoas e
entidades que foram espionadas20; e

iii)
não houve qualquer apuração concreta feita pela Kroll quanto
aos prejuízos que teriam sido causados à Brasil Telecom por ocasião de
aquisição da CRT21.

64.
Tendo tudo isso em vista, a comissão de inquérito formou o seu
convencimento de que “o maior interessado e beneficiário dos serviços prestados
pela Kroll foi o próprio Opportunity, enquanto gestor de carteiras e recursos de
terceiros, que, à época, travava uma ferrenha disputa com os fundos de pensão,
com o Citigroup, e com a Telecom Itália pelo comando da administração e gestão
da Brasil Telecom”.

65.
Por esses motivos, a acusação propôs a responsabilização de Carla Cico,
na qualidade de presidente da Brasil Telecom, pelo descumprimento ao caput e ao
§2o, alínea “a”, do art. 154 da Lei n.o 6.404/1976, “por não ter exercido as
atribuições a ela conferidas (...) para atingir os fins e os interesses da companhia”
ao contratar a Kroll, isoladamente e em infração ao art. 31 do estatuto social da
Companhia, para prestar “serviços que não tinham por objeto beneficiar ou
resguardar legítimos interesses sociais da [Brasil] Telecom, mas sim beneficiar e
resguardar interesses estranhos ao da companhia, especialmente os interesses
particulares do Opportunity, enquanto gestor e administrador de fundos e recursos
de terceiros”.

IV.B.
CONTRATAÇÃO E CONTEÚDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA NERA

66.
A comissão de inquérito chamou atenção para as discrepâncias entre a
versão final do contrato firmado entre NERA e Brasil Telecom, em 13.9.2004, e os
documentos trocados pelas partes no período que antecedeu a contratação.

67.
Nessa linha, a acusação salientou que o primeiro documento escrito a
respeito da contratação da NERA seria uma carta endereçada a Carla Cico, datada
de 28.6.2004, dando continuidade à ligação telefônica realizada entre a própria
Carla Cico e pessoas ligadas ao Opportunity, à Kroll e à NERA, em 21.6.2004,
quando se discutiu, pela primeira vez, a possível contratação da consultoria pela
Brasil Telecom.

68.
Desta carta, a comissão de inquérito destacou, entre outras, a seguinte
passagem:

“Entendemos que o Opportunity está buscando uma estimativa dos
prejuízos econômicos à Companhia resultantes de uma suposta
campanha difamatória promovida por determinados co-acionistas
em um dos investimentos da Companhia e outras partes.
Entendemos que a Companhia acredita que ambas as suas duas
empresas
operacionais,
Opportunity
Asset
Management
e
CVC/Opportunity foram negativamente afetadas por tal campanha.
Entendemos ainda que esta avaliação será usada no contexto de
uma negociação com as partes opositoras e poderá em última
análise ser apresentada em relação a um processo de mediação.”

69.
A comissão de inquérito também enfatizou trechos da carta em que se
afirma que o escopo da consultoria seria calcular os lucros cessantes do
Opportunity, decorrentes de tal campanha difamatória, e que, para isso, os
seguintes métodos seriam utilizados: (i) “análise das tendências dos ganhos do
Opportunity anteriores ao início da campanha difamatória”; (ii) “estimativa dos
custos despendidos pelo Opportunity para mitigar o impacto negativo sobre sua
reputação ou custos que seriam necessários para diminuir completamente tal
impacto”; e (iii) “estimativa independente do impacto negativo sobre o valor da
marca Opportunity através de várias técnicas de avaliação”.

70.
Na sequência da referida carta, em 5.7.2004, Carla Cico teria enviado e-
mail a um funcionário da Kroll encarregado de coordenar os trabalhos da NERA (fls.
859-860 e 862), afirmando o seguinte: “[e]stá tudo certo com a contratação da
NERA para avaliar os Prejuízos do Opportunity. Tendo dito isso, eu preciso que a
NERA faça algumas alterações na carta que eles me mandaram e que será o
documento formal refletindo a contratação. Você pode confirmar com eles por
telefone que eles estão contratados e então na quarta-feira eu vou te passar as
alterações que precisam ser feitas? Desculpe não ser mais precisa, mas eu prefiro
falar com você frente a frente”.

71.
Em 11.8.2004, a NERA enviou a Carla Cico mais duas cartas (fls. 868-
875), ambas com vários trechos em que se revelaria o interesse direto do
Opportunity no trabalho a ser feito. Em uma delas, a NERA solicitou que lhe fossem
encaminhados uma série de documentos que embasariam a quantificação dos
supostos prejuízos materiais sofridos pelo Opportunity durante os litígios societários
em curso àquela época.

72.
A esse respeito, a comissão de inquérito observou que:

“a NERA solicitou uma série de dados disponibilizados em relatórios
da ANBID que não guardam relação com quaisquer prejuízos que
poderiam ter sido suportados pela Brasil Telecom em razão de
eventuais ingerências, tráfego de influência ou atos ilegais que
poderiam ter sido praticados pela Telecom Itália, durante o
processo de aquisição da CRT pela Telecom Itália, ou com outros
prejuízos que poderiam ter sido sofridos pela companhia. Os dados
solicitados pela NERA guardam relação direta com a indústria de
fundos de investimento, ou seja, a atividade do próprio Opportunity
enquanto administrador e gestor de fundos, ativos e recursos de
terceiros. Não há quaisquer solicitações de dados estatísticos, séries
históricas ou demais informações que guardam relação direta com
as atividades ou o ramo de negócio da Brasil Telecom, para a
eventual apuração de prejuízos desta última, no processo de
aquisição da CRT.”

73.
Após essa troca de documentos, foi enviada a Carla Cico, em 13.9.2004,
a versão final do contrato entre NERA e Brasil Telecom (fls. 843-845). A comissão
de inquérito cotejou esta versão e os documentos que a antecederam, descritos
brevemente acima, e constatou que as expressões “Opportunity Asset Management
e o CVC/Opportunity”, “do Opportunity” e “Opportunity”, presentes na versão
original, deram lugar, respectivamente, a “Brasil Telecom”, “das empresas que
serão avaliadas” e “Brasil Telecom”.

74.
Para a comissão de inquérito, a modificação dos termos originais do
contrato teve o propósito de encobrir o verdadeiro beneficiário dos serviços, que
teria sido o Opportunity. Em apoio a essa conclussão, a comissão de inquérito
destacou carta enviada pela NERA ao escritório de advocacia que assessorava a
Brasil Telecom, em 19.1.2005, estimando o prejuízo econômico sofrido pelo
Opportunity22 (fls. 901-902).

75.
De acordo com a comissão de inquérito, a versão final do contrato foi
assinada por Carla Cico e Paulo Pedrão Rio Branco, respectivamente diretora
presidente e diretor-financeiro da Brasil Telecom, e o desembolso total da
Companhia em decorrência deste contrato, durante o período de outubro de 2004 a
julho de 2005, atingiu US$ 888.915,15, equivalentes, conforme demonstrativos de
pagamento fornecidos pela própria Brasil Telecom, a R$ 2.358.000,00 (fl. 918).

76.
Questionada sobre o objetivo da contratação da NERA e qual o tipo de
serviço que teria sido prestado, bem como sobre quem seria o seu beneficiário,
Carla Cico declarou que “a NERA foi contratada pela BrT com o escopo único e
exclusivo de quantificar os reais e efetivos danos causados à companhia e, por
óbvio, indiretamente a seus acionistas, incluindo os acionistas controladores e os
minoritários” e que “[p]or ser controlador da BrT à época da contratação da NERA,
pode ter havido algum contato entre o CVC/Opportunity Equity Partners (que era o
general partner do fundo formado por Citigroup) e a empresa. Entretanto, posso
afirmar que os estudos econômicos efetuados pela NERA foram realizados em favor
da BrT e para quantificação de seus prejuízos (diretamente) e os danos sofridos por
todos os demais acionistas (indiretamente) em face das práticas da Telecom Itália”
(fls. 3.237-3.269).

77.
A ex-presidente da Companhia ainda disse acreditar que “[m]uito
provavelmente o objetivo do trabalho executado pela NERA resultou no pagamento
pela Telemar Norte Leste S/A (“Oi”) do valor de R$ 315 MILHÕES à BrT a título de
‘compensação’ pelos prejuízos sofridos em face de demandas, ofensas, denúncias e
eventos prejudiciais diversos provocados ou não pelos seus acionistas à companhia,
por ocasião da celebração do contrato de compra e venda de ações da BrT em
agosto de 2008” (fl. 3.259).

78.
Paulo Pedrão Rio Branco foi igualmente indagado pela comissão de
inquérito, e se limitou a informar que a contratação não foi realizada “no âmbito da
Diretoria Financeira” e que, embora soubesse que a NERA foi prestadora de
serviços da Brasil Telecom, não tinha “recordação do teor” da contratação, “tendo
em vista ter transcorrido vários anos dos acontecimentos” (fls. 3.276-3.280). O
então diretor jurídico (não estatutário) da Companhia ofereceu esclarecimentos
semelhantes, negando ter participado, direta ou indiretamente, da contratação e do
acompanhamento dos serviços da NERA (3.476-3.478).

79.
Diante de todo o exposto, a comissão de inquérito concluiu que o
beneficiário dos serviços prestados pela NERA foi o Opportunity, na qualidade de
administrador e gestor de carteira de valores mobiliários, evidenciando que a
contratação da referida consultoria, pelos então diretores Carla Cico e Paulo Pedrão
Rio Branco, não visou resguardar quaisquer interesses legítimos da Brasil Telecom.

80.
Nesse sentido, a comissão de inquérito propôs a responsabilização de
Carla Cico e de Paulo Pedrão Rio Branco, respectivamente na qualidade de
presidente e de diretor financeiro da Companhia, por infração ao disposto no caput
do art. 154 da Lei no. 6.404/1976.

IV.C.
CONTRATAÇÃO E CONTEÚDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FTI CONSULTING

81.
Segundo a Nova Administração, a antiga administração da Companhia
teria contratado, com a intermediação da Kroll, outra consultoria norte-americana,
com o objetivo de obter uma segunda opinião sobre o trabalho solicitado à NERA,
isto é, a mensuração dos supostos prejuízos sofridos pelo Opportunity em virtude
da campanha difamatória conduzida pela Telecom Itália.

82.
Conforme apurou a comissão de inquérito, o primeiro fato relacionado à
contratação da FTI seria um e-mail encaminhado por Carla Cico, em 5.5.2004, para
executivos da Kroll, em que a presidente da Companhia diz o seguinte: “A respeito
de uma segunda avaliação independente para fins de ação judicial em potencial,
sobre a qual Daniel perguntou ontem, o [F. H., diretor da Kroll] recomenda a FTI.”

83.
Em 7.6.2004, outro e-mail foi enviado por Carla Cico a um funcionário da
Kroll (fl. 953), novamente fazendo referência à contratação da FTI e recomendando
que outros agentes da Kroll estivessem presentes na reunião com o representante
da FTI, “já que a avaliação [da FTI] também deve refletir e sustentar o conteúdo do
relatório [da Kroll]”. Após a referida reunião, em 21.6.2004, o representante da FTI
endereçou correspondência a Carla Cico contendo uma apresentação e um resumo
das qualificações da FTI para atuar em “questões relativas à Brasil Telecom e ao
Opportunity” (fl.955).

84.
Analisando este material, a comissão de inquérito encontrou algumas
passagens que, a seu ver, indicariam claramente que os serviços da FTI seriam
prestados ao Opportunity, enquanto gestor e administrador de recursos de
terceiros23. Além disso, a comissão também chamou atenção para o trecho da
mensagem em que o representante da FTI solicita o encaminhamento do material
de apresentação “à advogada do Opportunity24”, o que somente se justificaria pelo
fato de os serviços contratados beneficiarem o próprio Opportunity.

85.
Em seguida ao recebimento do material de apresentação, as partes
teriam passado a negociar o preço a ser pago pela Brasil Telecom. A comissão de
inquérito observou que foi Carla Cico quem conduziu as tratativas, e que o valor do
contrato com a NERA foi explicitamente usado como parâmetro25, evidenciando,
uma vez mais, a semelhança entre os serviços a serem prestados pelas duas
consultorias.

86.
A comissão de inquérito apurou que, depois de chegar a um consenso
quanto ao preço dos serviços, Carla Cico assinou, isoladamente e em infração ao
art. 31 do estatuto da Companhia, o contrato com a FTI, segundo o qual, entre

outras atividades, a consultoria elaboraria uma “opinião preliminar dos danos
econômicos sofridos pela companhia, seus acionistas e seus executivos, em
decorrência de atos de disputa praticados pela Telecom Itália” (fls. 827-828). A
comissão também constatou, com base em demonstrativo de pagamentos
elaborado pela nova administração da Brasil Telecom, que os desembolsos
relacionados ao contrato, autorizados por Carla Cico, alcançaram o valor de US$
750.538,86, equivalente a R$ 2.096.000,00 (fls. 1.002-1.021).

87.
Em seus esclarecimentos sobre o assunto (fls. 3.237-3.269), Carla Cico
sustentou que “a contratação da FTI também foi sugerida pela Diretoria Jurídica da
BrT, pelos advogados americanos que atuavam na causa e pela Kroll de forma a,
em complemento aos trabalhos da NERA, efetuar a análise de informações e
quantificar economicamente os danos causados pela Telecom Itália à BrT”. Assim, a
ex-presidente insistiu que o contrato “visou beneficiar a BrT (diretamente) e todos
os seus demais acionistas (indiretamente), excetuando-se a Telecom Itália.”

88.
Carla Cico ainda negou ter firmado o contrato isoladamente, alegando
que “diferentemente do quanto ora exposto, lembro-me que o contrato celebrado
entre a BrT e a empresa FTI Consulting, Inc foram assinados por dois diretores
estatutários, sendo que assinei na qualidade de diretora-presidente em conjunto
com outro diretor estatutário” (fl. 3.262).

89.
Já Paulo Pedrão Rio Branco, diretor-financeiro da Brasil Telecom, e o
diretor jurídico não estatutário da Companhia afirmaram não ter se envolvido na
contratação da FTI, e tampouco poderiam fornecer qualquer esclarecimento sobre
os objetivos da consultoria (fl. 3.478 e 3.276-3.280).

90.
Considerando todo o exposto, e mesmo sem ter obtido acesso a qualquer
documento retratando o resultado dos trabalhos realizados pela FTI, a comissão de
inquérito entendeu que, “apesar da descrição formal do objeto dos serviços induzir
a uma suposta consultoria que seria prestada pela FTI para a Telecom, abarcando
uma avaliação de eventuais danos que poderiam ter sido sofridos pela companhia
por conta de eventuais atos ou omissões cometidas pela Telecom Itália, (...) certo é
que o direcionamento dado à contratação da FTI foi o de paralelamente à NERA,
cujos trabalhos não tiveram por fim resguardar quaisquer interesses legítimos da
Telecom, (...) realizar também, com a coordenação da Kroll, outra avaliação sobre
os supostos danos do Opportunity” (fl. 3.657).

91.
Assim, a comissão de inquérito propôs a responsabilização de Carla Cico,
na qualidade de presidente da Brasil Telecom, pelo descumprimento ao caput e ao
§2o, alínea “a”, do art. 154 da Lei n.o 6.404/1976, por ter contratado isoladamente
com a FTI a prestação de “serviços que não tinham por objeto beneficiar ou
resguardar legítimos interesses sociais da [Brasil] Telecom, mas sim beneficiar e
resguardar interesses estranhos ao da companhia, especialmente os interesses
particulares do Opportunity, enquanto gestor e administrador de fundos e recursos
de terceiros”.

IV.D.
CONTRATAÇÃO E CONTEÚDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS ESCRITÓRIOS DE
ADVOCACIA

92.
Com suporte na documentação encaminhada pela Nova Administração, a
comissão de inquérito foi capaz de identificar a contratação, em nome da

Companhia, de cinco escritórios de advocacia, sempre com o suposto propósito de
defender, na esfera criminal, os interesses da Companhia relacionados à
contratação e aos métodos de investigação da Kroll.

93.
O primeiro desses contratos, em perspectiva cronológica, foi assinado em
1.11.2004, com o escritório W. M. & Advogados. Nesta oportunidade a Companhia
foi representada por Paulo Pedrão Rio Branco, seu diretor financeiro, e por Carlos
Geraldo Campos Magalhães, seu diretor de recursos humanos.

94.
Em sua versão original, o referido contrato consignava apenas que
seriam prestados serviços de consultoria de natureza criminal – “não fazendo parte
dos serviços a adoção de qualquer ato processual concreto” –, e a estimativa de
custo desses serviços, fixada em R$ 724.521,66.

95.
No entanto, em 2.5.2005, o contrato foi aditado (fls. 1.534-1.535), e
tanto o seu objeto quanto o seu valor foram alterados. De acordo com a nova
redação, o objeto do contrato envolveria “os serviços de patrocínio profissional da
Contratada, pelos interesses da Brasil Telecom, naquilo que se convencionou
chamar ‘Caso Kroll’ (inquérito no 12-0352/04-SR/DPF/SP, o procedimento criminal
diverso
no
2004.61.81.001452-5
e
seus
desdobramentos)”,
e,
mais
especificamente, “ampla assistência jurídica e acompanhamento integral da
investigação até seu término, e se proposta, de eventual ação penal, até o trânsito
em julgado desta”, assim como “quaisquer outras medidas judiciais, cujo
ajuizamento se fizer necessário, ao longo da tramitação do processo, tais como
habeas corpus, mandados de segurança, ações cautelares, etc.”

96.
Embora o valor dos serviços tenha sido contratualmente majorado para
R$ 1.636.304,13, a comissão de inquérito apurou, com base nas notas fiscais
emitidas pelo W. M. & Advogados (fls.2210; 2307; 1530; 1532 e 2298), que os
gastos da Companhia relacionados a este contrato atingiram R$ 2.445.708,47.

97.
Em 1.12.2004, o segundo contrato foi firmado pela Companhia,
novamente representada por Paulo Pedrão Rio Branco e Carlos Geraldo Campos
Magalhães, com o escritório O. O. H. Advogados, “para prestar à Brasil Telecom,
patrocínio profissional pelos interesses da contratante naquilo que se convencionou
chamar ‘Caso Kroll’ (inquérito no 12-0352/04-SR/DPF/SP, o procedimento criminal
diverso no 2004.61.81.001452-5 e seus desdobramentos)”. Mais uma vez, o escopo
do trabalho compreendeu “o acompanhamento integral da investigação até seu
término” e “quaisquer outras medidas judiciais cujo ajuizamento se fizer necessário
ao longo da tramitação do inquérito, tais como habeas corpus, mandados de
segurança, ações cautelares, etc.”

98.
De acordo com o contrato (fls. 1.525-1.528), a Brasil Telecom pagaria R$
1.050.000,00, divididos em uma parcela de R$ 500.000,00, a ser paga à vista,
duas outras, vinculadas ao desfecho da persecução penal, no valor de R$
300.000,00 e R$ 200.000,00, e mais R$ 50.000,00 referentes a despesas incorridas
pelos advogados.

99.
Em 2.12.2004, um dia após a assinatura do referido contrato, o
advogado contratado enviou e-mail (fl. 2.135) ao então presidente da Brasil
Telecom Participações, apresentando “proposta de honorários advocatícios para
defender os interesses do Sr. [D. V. D.], no procedimento criminal no
2004.61.81.001452-5, distribuído a 5a Vara Federal de São Paulo, até o seu

desfecho final”, e propondo “os honorários na importância de R$ 1.000.000,00, que
deverão ser pagos da seguinte maneira: R$ 500.000,00, aceitação desta e o
restante em 10 parcelas de R$ 50.000,00, com vencimento para o dia 2 de janeiro,
fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2005”, e
informando, ainda, que as despesas do escritório correriam por conta do
contratante.

100.
Dada a similitude entre a proposta feita por e-mail e a registrada no
contrato, a comissão de inquérito concluiu que se tratavam, na verdade, do mesmo
contrato, cujo verdadeiro objetivo, que acabou sendo dissimulado, era defender os
interesses de D. V. D.

101.
No que diz respeito às efetivas despesas da Companhia, a comissão de
inquérito ressaltou que conseguiu encontrar elementos comprovando o pagamento
de R$ 513.240,85, não obstante o contrato fixasse honorários no valor de R$ 1 milhão.

102.
Outro escritório contratado pela Brasil Telecom, o terceiro na ordem
cronológica, foi o A. C. Advogados Associados. O contrato, assinado em 17.12.2004
por Carla Cico e Paulo Pedrão Rio Branco, tinha como objeto “o patrocínio
profissional pelos interesses da contratante naquilo que se convencionou chamar
‘Caso Kroll’ (inquérito no 12-0352/04-SR/DPF/SP, o procedimento criminal diverso
no 2004.61.81.001452-5 e seus desdobramentos)”, e previa, à semelhança dos
contratos já referidos, o acompanhamento do inquérito policial e de eventual ação
penal, assim como a propositura de medidas judiciais que porventura se fizessem
necessárias.

103.
De acordo com o contrato, o valor total da assistência jurídica era de R$
6.200.000,00, divididos em honorários fixos e honorários de êxito. A despeito do
limite contratual e da alegação da Nova Administração de que os pagamentos
teriam alcançado R$ 8.642.900,00, a comissão de inquérito identificou notas fiscais
emitidas pelo escritório totalizando R$ 8.042.900,00 (fls. 2.325-2.329).

104.
Também em 17.12.2004, a Brasil Telecom contratou o escritório de
advocacia N. M. Advogados, dessa vez representada por Paulo Pedrão Rio Branco e
Carlos Geraldo Campos Magalhães (fls. 1.549-1.552). Os termos do contrato, no
que diz respeito ao objeto e à amplitude dos serviços a serem prestados, em nada
diferem dos contratos referidos nos parágrafos acima, ao passo que o valor dos
serviços contratados foi fixado em R$ 6 milhões, divididos em honorários de pro-
labore (R$ 2.900.000,00), honorários de êxito (R$ 2.900.000,00) e despesas
administrativas dos advogados (R$ 200.000,00).

105.
Novamente, não foi possível para a comissão de inquérito comprovar a
alegação feita pela Nova Administração no sentido de que os pagamentos ao
escritório N. M. Advogados teriam alcançado R$ 5.993.000,00, já que foram
encontradas notas fiscais, indicando despesas no valor total de R$ 4.350.000,00
(fls. 1543; 1545; 1547; 2251).

106.
O quinto e último contrato firmado pela Brasil Telecom com escritórios de
advocacia, em 25.5.2005, tinha como contraparte o T. F. S. Advogados, sendo que
a Companhia foi representada, nessa contratação, por Carla Cico e Carlos Geraldo
Campos Magalhães (fls. 1.559-1.564).

107.
A comissão de inquérito ressaltou as diferenças deste contrato em
relação aos demais, especialmente as cláusulas 1.1 e 1.2, onde se lê,
respectivamente, que o escritório deveria “prestar à Brasil Telecom, sem caráter de
exclusividade, os serviços de assessoria jurídica para a defesa dos interesses da
Dra. Carla Cico, Presidente da BRASIL TELECOM, em relação às investigações,
inquérito e ações judiciais relativos ao assunto Kroll (processos números
2004.1452-5, 2004.9148-9 e 2005.2029-6), em curso perante a 5a Vara Federal
Criminal da Comarca de São Paulo” e que “A atuação do [T. F. S.] Advogados será
realizada em conjunto com o escritório Dr. [N. M.] (Rio de Janeiro), a quem caberá
a coordenação técnica dos trabalhos.”

108.
No que tange o valor dos serviços, o contrato estimava a quantia total de
R$ 8 milhões, discriminados em pró-labore, honorários de êxito26 e despesas
reembolsáveis. Não obstante, a comissão de inquérito localizou apenas uma nota
fiscal emitida pelo referido escritório, no valor de R$ 2,5 milhões (fl. 1554).

109.
Para além dos termos do contrato, a comissão de inquérito encontrou
uma correspondência encaminhada pelo T. F. S. Advogados a Carla Cico (fls. 664-
671), informando-a sobre os trabalhos até então realizados27, a partir da qual
formou sua convicção de que o referido escritório efetivamente atuou em defesa
dos interesses da então presidente da Brasil Telecom.

110.
Examinados os contratos, a comissão de inquérito procurou obter
esclarecimentos dos diretores da Brasil Telecom envolvidos na matéria,
questionando-os sobre o objetivo das contratações, os beneficiários dos serviços
prestados e a razão que justificaria a contratação de cinco bancas prestigiadas para
trabalhar no mesmo procedimento criminal.

111.
Carla Cico afirmou, inicialmente, que “eram diversos os desdobramentos
advindos do denominado ‘Caso Kroll’, incluindo inquéritos, diligências, depoimentos,
processos, informações, entre outros, em diversas unidades da federação no
Brasil”, e que, não obstante alguns contratos exibam a sua assinatura, “todas as
decisões relativas a questões judiciais adotadas pela BrT foram propostas conforme
orientações, supervisão e gerenciamento da Diretoria Jurídica da companhia”.

112.
A então presidente aludiu tanto à falta de conhecimento sobre a matéria,
decorrente de sua formação acadêmica e profissional diversa, quanto à natureza de
suas competências funcionais, previstas no art. 32 do estatuto social da
Companhia, que não abrangeriam “decisões, monitoramento ou gerenciamento de
iniciativas jurídicas adotadas pela BrT”.

113.
Em sua manifestação (fls. 3.271-3.280), Paulo Pedrão Rio Branco
praticamente reproduziu o mencionado por Carla Cico, alegando que não lhe
cabiam “enquanto diretor-financeiro, atribuições relativas a atos jurídicos e
regulatórios praticados pela BrT não só em face das funções atribuídas
estatutariamente, mas também em função de minha formação profissional
enquanto economista e administrador de empresas”.

114.
Para Paulo Pedrão Rio Branco, a estrutura organizacional da Brasil
Telecom à época, que prezava pela descentralização das atividades e fora aprovada
pelo seu conselho de administração28, atribuía à diretoria jurídica a responsabilidade
pela definição e execução de estratégias jurídicas e regulatórias em defesa da Brasil
Telecom.

115.
Carlos Geraldo Campos Magalhães, ex-diretor de recursos humanos da
Companhia, prestou esclarecimentos semelhantes (fls. 3.281-3.304), tendo
afirmado que não participou do processo decisório que levou à contratação dos
escritórios de advocacia referidos acima e que, “se realmente assinou contrato
desta natureza, foi com a prévia autorização da diretoria jurídica, órgão
funcionalmente responsável pela análise deste tipo de contratação, para suprir a
ausência de algum diretor estatutário mais envolvido com a questão”.

116.
Carlos Geraldo Campos Magalhães ainda acrescentou recordar-se que a
contratação das bancas de advogados objetivava o oferecimento de assessoria
jurídica para a defesa de Carla Cico, única executiva da Brasil Telecom envolvida no
inquérito e nas ações judiciais relacionadas ao caso Kroll.

117.
Embora as manifestações dos diretores estatutários da Companhia
apontassem para a participação direta do então diretor jurídico na contratação dos
advogados e na supervisão de seus trabalhos, este último negou ter desempenhado
tal papel e ainda repudiou as tentativas de Carla Cico de se esquivar de sua
responsabilidade por atos de gestão praticados à frente da presidência da Brasil
Telecom (fls. 3.479-3.480).

118.
Em seus esclarecimentos, ele asseverou que “em reunião convocada pela
Sra. Carla Cico (...) ela informou-nos verbalmente que estava sendo vítima de uma
‘perseguição’, possivelmente fruto de suas atividades empresariais na Brasil
Telecom S/A e que estava selecionando e determinando a contratação dos
melhores e mais capazes profissionais do mercado no eixo Rio-São Paulo para
defendê-la nos autos dos processos administrativos e ações judiciais decorrentes ou
relacionadas àquilo que se denominou chamar de ‘Caso Kroll’”. Por fim, arguiu que
todos os escritórios contratados, à exceção do W. M. & Advogados, já possuíam
cadastro de prestador de serviços na Companhia e, em alguns casos, eram
parceiros há bastante tempo, desde a privatização do Sistema Telebrás.

119.
Com base em todos os elementos acima descritos, a comissão de
inquérito observou inicialmente que, no caso da contratação do escritório O. O. H.
Advogados, os serviços jurídicos teriam claramente D. V. D. como exclusivo
beneficiário, nos termos do e-mail referido no parágrafo 0 deste relatório.

120.
Adicionalmente, a comissão de inquérito ressaltou que outros três dos
cinco contratos tinham formalmente o mesmo objeto, qual seja a atuação dos
advogados em defesa dos interesses da Brasil Telecom “naquilo que se
convencionou chamar Caso Kroll (inquérito no 12-0352/04-SR/DPF/SP, o
procedimento criminal diverso no 2004.61.81.001452-5 e seus desdobramentos)”,
ao passo que o quinto e último mencionava expressamente a “assessoria jurídica
para a defesa dos interesses da Dra. Carla Cico, Presidente da BRASIL TELECOM,
em relação às investigações, inquérito e ações judiciais relativos ao assunto Kroll
(processos números 2004.1452-5, 2004.9148-9 e 2005.2029-6)”.

121.
Segundo a acusação, todos esses processos criminais originaram-se da
“Operação Chacal”, cujo propósito era apurar a legalidade das investigações
particulares conduzidas pela Kroll supostamente a mando de D. V. D. e de Carla
Cico. Nesse sentido, a comissão de inquérito registrou que o processo criminal: (i)
no 2004.61.81.001452-5 teve como réus D. V. D., Carla Cico e outros funcionários
da Kroll29; (ii) no 2004.61.81.009148-9 teve como réus pessoas integrantes dos

quadros da Kroll30; e (iii) no 2005.61.81.002929-6 teve como réu D. V. D., entre
outras pessoas ligadas ao Opportunity31.

122.
Diante dessas considerações, a comissão de inquérito concluiu que a
contratação simultânea de cinco escritórios de advocacia distintos para executar o
mesmo trabalho e integralmente por conta da Brasil Telecom não visou resguardar
quaisquer interesses sociais legítimos da Companhia – que sequer participou dos
procedimentos criminais. Ao revés, a acusação entendeu que “as contratações se
deram para defender os interesses pessoais e particulares de [D. V. D.] e de Carla
Cico que foram incluídos, à época dos fatos, no pólo passivo das Ações Penais
originadas pelas investigações da Polícia Federal”.

123.
Também não convenceu a acusação o argumento de que a contratação
cumulativa dos cinco escritórios pela Companhia objetivava a defesa de Carla Cico
pela prática de atos de gestão regulares, consentâneos com os interesses da Brasil
Telecom. Isto porque, como já mencionado neste relatório, a contratação da Kroll
teria sido irregular, em razão do descumprimento da regra estatutária de
representação, bem como destinada a satisfazer os interesses do Opportunity.

124.
Ante o exposto, a comissão de inquérito propôs a responsabilização de:

i)
Carla Cico, na qualidade de diretora-presidente da Brasil
Telecom, pela infração ao preceito contido no art. 154, caput, da Lei n.o
6.404/76, por ter contratado “juntamente com o diretor-financeiro Paulo
Pedrão Rio Branco, o escritório [A. C.] Associados, e com o diretor de
recursos humanos, Carlos Geraldo Magalhães, o escritório [T. F. S.]
Advogados, para que estes escritórios prestassem assessoramento
jurídico que não tinham por objeto beneficiar ou resguardar legítimos
interesses sociais da Companhia, mas sim beneficiar e resguardar
interesses estranhos aos da companhia”;

ii)
Paulo Pedrão Rio Branco, na qualidade de diretor-financeiro da
Companhia, pela infração ao art. 154, caput, da Lei n.o 6.404/76, por ter
contratado “juntamente com o diretor de recursos humanos, Carlos
Geraldo Campos Magalhães, os escritórios [W. M.] & Advogados; [O. O.
H.] Advogados, e [N. M.] Advogados; e por ter contratado, juntamente
com a diretora-presidente, Carla Cico, o escritório [A. C.] Advogados
Associados, para que estes escritórios prestassem assessoramento
jurídico que não tinham por objeto beneficiar ou resguardar legítimos
interesses sociais da Companhia, mas sim beneficiar e resguardar
interesses estranhos aos da companhia”; e

iii)
Carlos Geraldo Campos Magalhães, na qualidade de diretor de
recursos humanos da Brasil Telecom, pela infração ao art. 154, caput da
Lei n.o 6.404/76, por ter contratado “juntamente com o diretor
financeiro, Paulo Pedrão Rio Branco, os escritórios [W. M.] & Advogados;
[O. O. H.] Advogados, e [N. M.] Advogados; e por ter contratado
juntamente com a diretora-presidente, Carla Cico, o escritório [T. F. S.]
Advogados, para que estes escritórios prestassem assessoramento
jurídico que não tinham por objeto beneficiar ou resguardar legítimos
interesses sociais da Companhia, mas sim beneficiar e resguardar
interesses estranhos aos da companhia”.

IV.E.
CONDUTA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

125.
Considerando que as ocorrências relacionadas à Kroll se tornaram
públicas a partir de meados de 2004, em razão, inicialmente, de inúmeras matérias
jornalísticas divulgadas à época, com grande repercussão no meio empresarial e no
mercado de valores mobiliários, e posteriormente em função da deflagração, pela
Polícia Federal, da “Operação Chacal”, com implicações sobre a imagem da Brasil
Telecom, a comissão de inquérito voltou suas atenções à conduta dos conselheiros
de administração da Companhia durante este período, a fim de avaliar o
cumprimento do seu dever de fiscalizar diligentemente os atos da diretoria.

126.
Para tanto, a comissão de inquérito questionou Daniela Maluf Pfeiffer,
Eduardo Cintra Santos, Eduardo Seabra Fagundes, Francisco Ribeiro Magalhães
Filho, Gilberto Braga, Maria Amália Delfim de Melo Coutrim, Ricardo Wiering de
Barros e Rodrigo Bhering de Andrade, conselheiros de administração da
Companhia, e o conselheiro suplente Marcos Nascimento Ferreira32 a respeito das
atitudes tomadas pelo órgão após a ampla divulgação na mídia da contratação da
Kroll e das supostas irregularidades envolvendo o seu trabalho.

127.
Os conselheiros mencionaram, em suas respostas, a reunião do conselho
realizada no dia 22.11.2004 (indicada no item “Contexto” deste relatório), e os
esclarecimentos oferecidos, naquela oportunidade, pela presidente da Companhia,
Carla Cico. Segundo os conselheiros, a presidente afirmou então que:

i)
dada a possibilidade de a Companhia ingressar em juízo no
exterior contra a Telecom Itália, os advogados que assessoravam a Brasil
Telecom recomendaram a contratação de uma consultoria de prestígio
internacional, para oferecer apoio nos litígios;

ii)
A Kroll era uma empresa renomada na área de suporte a
litígios, de reputação ilibada, e prestava serviços de consultoria para
empresas multinacionais e órgãos governamentais;

iii) o contrato com a Kroll objetivava investigar ilícitos
perpetrados pela Telecom Itália e colher material para dar suporte tanto
às ações judiciais em curso quanto às que porventura fossem propostas;

iv) como os trabalhos da consultoria ainda estavam em
andamento, não havia conclusão a ser apresentada ao conselho; e

v)
a Kroll publicara nota de esclarecimento a respeito das
suspeitas de utilização de métodos ilegais, negando todas as acusações
que lhe eram imputadas.

128.
Os membros do conselho de administração também declararam que os
referidos esclarecimentos foram julgados suficientes pelos seguintes motivos:

i)
Carla Cico era a presidente executiva da Companhia,
considerada digna de credibilidade pelo conselho e sabidamente quem
estava à frente dos assuntos envolvendo a Kroll;

ii)
as explicações se coadunavam com os interesses da Brasil
Telecom em ser ressarcida pelos prejuízos provocados pela Telecom
Itália e com as informações veiculadas pela mídia naquela conjuntura; e

iii)
a atuação da Kroll seria supervisionada pela diretoria da
Companhia, para que os resultados finais atendessem exclusivamente
aos seus interesses.

129.
No entanto, em resposta à indagação da comissão de inquérito de “por
que nos relatórios da Kroll [referentes aos Projetos Tóquio e Lewago] figuravam
nomes de pessoas e empresas estranhas ao ramo de telefonia, como também
indicações de que o beneficiário dos serviços seria o Opportunity”, os conselheiros
de administração demonstraram desconhecer o conteúdo dos referidos relatórios,
argumentando que a diretoria nunca os teria submetido ao exame do órgão.

130.
Essa foi a mesma reação dos membros do conselho aos questionamentos
sobre o propósito das contratações da NERA e da FTI, o tipo de serviço por elas
prestado e o verdadeiro beneficiário das consultorias, assim como sobre o objetivo
da contratação dos advogados que atuaram no procedimento criminal relacionado à
Kroll e de que forma os pagamento dos honorários se adequavam aos interesses da
Brasil Telecom. Em síntese, todos reconheceram ignorar o assunto, alegando,
novamente, que essas matérias não teriam sido apreciadas pelo conselho de
administração da Companhia, por serem exclusivamente de alçada da diretoria.

131.
Analisando as informações obtidas dos próprios conselheiros, a comissão
de inquérito observou inicialmente que não foi tomada nenhuma providência
adicional, além do diálogo com Carla Cico durante a reunião do dia 22.11.2004, no
sentido de compreender a contratação da Kroll pela Companhia e de acompanhar
diligentemente os seus diversos desdobramentos, inclusive de ordem criminal, o
que teria restado claro devido ao desconhecimento demonstrado pelos conselheiros
no que toca às “nuances mais importantes envolvidas na contratação e nos serviços
que vinham sendo desenvolvidos, à época, pela Kroll”.

132.
A própria iniciativa de solicitar esclarecimentos, materializada na referida
reunião, também não seria suficiente, na visão da comissão de inquérito, para
demonstrar o exercício minimamente diligente do dever de fiscalizar dos membros
do conselho de administração da Brasil Telecom. E isso porque os conselheiros se
deram por satisfeitos “apenas fiando-se nos esclarecimentos verbais que teriam
sido apresentados por Carla Cico”, sem examinar qualquer documentação que
pudesse respaldar a regularidade dos atos de gestão da então presidente da Companhia.

133.
Além
da
superficialidade
dos
questionamentos
formulados
pelos
conselheiros, a comissão de inquérito enfatizou a demora do conselho em agir,
tendo em vista que, conforme a cronologia dos fatos descritos no tópico “Contexto”
deste relatório, os questionamentos foram feitos apenas no dia 22.11.2004, ou
seja, quatro meses após o início da veiculação das matérias jornalísticas, e um mês
depois da deflagração pela Polícia Federal da “Operação Chacal”, também
amplamente divulgada na mídia.

134.
Ante o exposto, a comissão de inquérito propôs a responsabilização de
Daniela Maluf Pfeiffer, Eduardo Cintra Santos, Eduardo Seabra Fagundes, Francisco
Ribeiro Magalhães Filho, Gilberto Braga, Maria Amália Delfim de Melo Coutrim,
Ricardo Wiering de Barros e Rodrigo Bhering de Andrade, na qualidade de membros

do conselho de administração da Brasil Telecom, e de Marcos Nascimento Ferreira,
na qualidade de conselheiro suplente da Companhia, pela infração ao art. 153 da
Lei n.o 6.404/1976, por agirem com falta de cautela e de diligência no desempenho
da sua função de fiscalizar os atos da diretoria da Brasil Telecom.

IV.F.
CONDUTA DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

135.
À semelhança do que se expôs acerca do conselho de administração, a
comissão de inquérito dedicou-se a investigar o comportamento dos membros do
conselho fiscal da Brasil Telecom ao longo de todo o período em que o caso Kroll e
os seus desdobramentos ganharam notoriedade.

136.
Nesse sentido, a comissão de inquérito indagou os membros do conselho
fiscal da Companhia, Luiz Otávio Nunes West, Gilberto Braga, Jorge Michel Lepeltier
e Luiz Fernando Cavalcanti Trocolli sobre as providências tomadas para fiscalizar os
atos da diretoria relacionados à Kroll. Resumidamente, os conselheiros fiscais
argumentaram que só tomaram conhecimento das relações comerciais com a Kroll
após a cobertura da mídia, e justamente por esse motivo é que convocaram
reunião do órgão para tratar do assunto (fls. 3.141-3.180 e 3.189-3.197).

137.
Conforme descrito no capítulo “Contexto” deste relatório, o conselho
fiscal da Companhia se reuniu em 19.10.2004 para analisar, entre outros assuntos,
“as matérias jornalísticas relativas ao assunto Kroll, seus efeitos e as providências
adotadas pela administração da companhia” (fls. 708-711). Nesta reunião, os
membros do conselho se deram por satisfeitos com as explicações verbais
oferecidas pelo diretor jurídico da Brasil Telecom, e, nos termos da ata, “julgaram
adequados e regulares os procedimentos adotados pela Administração da
Companhia”.

138.
Quando questionados especificamente sobre a possibilidade de o contrato
com a Kroll ter o propósito de defender interesses do Opportunity, os conselheiros
fiscais alegaram desconhecer o conteúdo dos relatórios referentes aos Projetos
Tóquio e Lewago, assim como afirmaram não ter sido mencionado, na reunião do
órgão em 19.10.2004, qualquer dos nomes das pessoas e das empresas, às vezes
estranhas ao setor de telecomunicações, que aparecem nesses relatórios.

139.
Jorge Michel Lepeltier acrescentou que solicitou ao auditor independente
da Companhia, ao final dos trabalhos anuais referentes a 2004, informações sobre
eventuais negativas de informações por parte da administração da Brasil Telecom
que pudessem motivar limitações de escopo nas demonstrações financeiras da
Companhia, tendo obtido a confirmação do auditor de que não houve qualquer tipo
de obstrução ao seu trabalho.

140.
Os membros do conselho fiscal ainda alegaram desconhecer a
contratação de advogados pela Companhia para lidar com as repercussões penais
do caso Kroll. De acordo com Gilberto Braga, Jorge Michel Lepeltier e Fernando
Cavalcanti Trocolli, “a rubrica despesas jurídicas era analisada [pelo conselho fiscal]
dentro de sua relevância e materialidade no conjunto com os demais custos e
despesas incorridas pela Companhia na consecução de seu objetivo social (...). Não
há registro ou memória de que se tenha identificado algum óbice pelos órgãos
mencionados ou ocorrência nas atas do Conselho Fiscal de um exame das referidas
contratações de advogados, bem como seu objetivo, beneficiários que tenham sido

contratados, serviços jurídicos para fins distintos dos interesses da Companhia”. O
conselheiro Luiz Otávio Nunes West afirmou apenas que não dispunha de quaisquer
informações a respeito.

141.
Os conselheiros fiscais também foram questionados sobre os contratos
firmados pela Companhia com a NERA e com a FTI, notadamente sobre os
objetivos das consultorias e sobre o seu beneficiário. Em suas respostas, todos
demonstraram ignorar esses assuntos, alegando, em seu favor, que os contratos
nunca foram submetidos à apreciação do conselho fiscal (fls. 3.141-3.180 e 3.189-3.197).

142.
Com base nesses depoimentos, a comissão de inquérito concluiu que o
acompanhamento dos acontecimentos relacionados à Kroll, pelos conselheiros
fiscais,
restringiu-se
à
reunião
realizada
em
19.10.2004
e
aos
parcos
esclarecimentos ali oferecidos. Não houve, em nenhum momento, a adoção de
procedimentos de fiscalização mais consistentes, como o escrutínio dos relatórios
produzidos pelas consultorias contratadas, ou mesmo o questionamento à
presidente da Companhia, que sabidamente estava à frente dos assuntos
envolvendo a Kroll.

143.
“Dada a importância do assunto e a grande repercussão do caso na mídia
e no mercado em geral”, a comissão de inquérito entendeu que “seria razoável que
os conselheiros fiscais, por ocasião da reunião, exigissem da administração da
companhia, de forma cuidadosa e diligente, todos os esclarecimentos e
detalhamentos possíveis acerca: (i) da contratação, (ii) dos procedimentos, (iii) da
evolução dos trabalhos que vinham sendo desenvolvidos pela Kroll, como também
realizassem (iv) um acompanhamento independente, cuidadoso e diligente sobre os
desdobramentos do caso”. Também observou que a circunstância de o contrato
com a Kroll ter sido assinado, isoladamente, por Carla Cico, em infração ao estatuto
da Companhia, deveria, por si só, levantar suspeitas nos conselheiros.

144.
Para além da superficialidade dos questionamentos feitos na reunião do
conselho fiscal, destinada a tratar da contratação da Kroll, a comissão de inquérito
reputou insuficiente o acompanhamento dos desdobramentos do caso. Nesse
sentido, frisou que, no contexto em que se inseria a Brasil Telecom durante os fatos
investigados, a suposta falta de materialidade das despesas com assessoria jurídica
não desobrigava os conselheiros fiscais de exercerem diligentemente o seu dever
de fiscalização frente aos atos dos administradores.

145.
Nos termos do relatório de inquérito, “com a divulgação na imprensa do
‘Caso Kroll’, que acabou desencadeando na ‘Operação Chacal’, havia à época, mais
do que fortes sinalizações de que existiam irregularidades envolvendo o nome da
Brasil Telecom, havia sim um verdadeiro ‘escândalo’ nacional e internacional”.
Nessas circunstâncias, “os valores monetários dos contratos é que passaram a ser
irrelevantes para que os conselheiros fiscais iniciassem e cumprissem com todo o
cuidado e diligência necessários o seu poder/dever de fiscalizar os atos da
administração da companhia”.

146.
Em suma, a comissão de inquérito entendeu que a conduta dos
conselheiros fiscais foi totalmente imprópria e contrária ao seu dever de diligência,
sobretudo ao (i) não exigirem do diretor jurídico da Companhia que comprovasse
de alguma forma sua argumentação de que a consultoria da Kroll visava a proteger
interesses legítimos da Companhia; (ii) não observarem a contratação, em excesso
de poderes, da Kroll por Carla Cico; e (iii) não examinarem a adequação das

despesas com honorários advocatícios aos interesses da Brasil Telecom,
independentemente dos seus valores.

147.
Nesse sentido, a acusação propôs a responsabilização de Luiz Otávio
Nunes West, Gilberto Braga, Jorge Michel Lepeltier e Luiz Fernando Cavalcanti
Trocolli, na qualidade de membros do conselho fiscal da Brasil Telecom, pelo
descumprimento ao caput do art. 153 da Lei no 6.404/76, a eles aplicável em
função do art. 165 da mesma lei, por terem agido com falta de cuidado e de
diligência no desempenho da sua função de fiscalizar os atos da administração da
Companhia atinentes ao designado “Caso Kroll”.

V.
DEFESAS

148.
Carla Cico foi intimada em 30.3.2010 (fl. 3758) e Paulo Pedrão Rio
Branco, em 29.3.2010 (fl. 3770), enquanto que Carlos Geraldo Campos Magalhães
foi intimado em 26.3.2010 (fl. 3759). Depois de solicitarem dilação de prazo para
apresentação de suas defesas, os dois primeiros as apresentaram em 26.7.2010
(fls. 3849-3881 e 4096-4176) e o último, em 23.7.2010 (fls. 3955-3972).

V.G.
DEFESA DE CARLA CICO

149.
Inicialmente, a defesa de Carla Cico advertiu que o julgamento do
presente processo requereria atenção especial, tendo em vista que boa parte do
conjunto probatório no qual se apoiou a comissão de inquérito para formular suas
acusações teria sido fornecido diretamente pela Nova Administração – eleita por
fundos de pensão e pelo Citigroup –, que sucedeu a administração da qual os
acusados fizeram parte, eleita majoritariamente pelo Opportunity.

150.
Considerando a polarização desses acionistas à época dos fatos,
decorrente de notórias disputas pelo poder de controle da Brasil Telecom, a defesa
sustentou que, por detrás da colaboração da Nova Administração ao longo das
investigações, haveria a clara intenção de reforçar a posição de alguns acionistas
em detrimento de outros, comprometendo a imparcialidade e a isenção de toda a
documentação apresentada à CVM.

151.
Segundo a acusada, entre esses documentos estariam os supostos
relatórios dos Projetos Tóquio e Lewago, alegadamente obtidos da Kroll pela Nova
Administração no âmbito de uma ação judicial ajuizada em Nova York. Ante a
referida parcialidade dessa administração, e especialmente por “não terem sido
juntados aos autos nenhuma decisão ou documento diretamente proveniente da
justiça americana que comprove o litígio lá travado e o integral conteúdo dos
documentos”, a defesa afirmou suspeitar tanto da hipótese de seleção prévia do
material disponibilizado à CVM, de modo a reunir apenas trechos que apontassem
em determinada direção, quanto da possibilidade de manipulação dos relatórios
encaminhados.

152.
Nesse sentido, com fundamento no princípio da ampla defesa e do
contraditório, a acusada pleiteou a realização de diligências pela CVM a fim de
obter, do Judiciário americano, a totalidade da verdadeira documentação fornecida
pela Kroll à Nova Administração.

153.
Carla Cico também chamou atenção para a existência de processo
criminal em curso na Itália, no qual se teria apurado a ilegalidade de atos
praticados por profissionais que trabalhavam para o setor de inteligência da
Telecom Itália, notadamente a realização de interceptações telefônicas e
telemáticas, sem as devidas autorizações. Entre esses atos ilegais, estaria a
invasão dos sistemas da Kroll, a manipulação do material levantado e a posterior
circulação junto à mídia e à polícia federal brasileira, sempre com o propósito de
enfraquecer a imagem da Companhia e, simultaneamente, fortalecer a posição da
Telecom Itália na disputa pelo controle da Brasil Telecom33.

154.
De acordo com a defesa, os documentos constantes desse processo
criminal, aos quais tiveram apenas acesso parcial devido ao fato de Carla Cico
integrá-lo na qualidade de vítima, apontariam para a falsidade de muitos dos
documentos cuja autoria foi atribuída pela imprensa brasileira e pela comissão de
inquérito à Kroll, tendo como consequência, indubitavelmente, a fragilização do
conjunto probatório que acompanha o presente processo.

155.
Dada a relevância desta questão para a análise da adequação dos
serviços prestados pela Kroll aos interesses da Brasil Telecom, e novamente
invocando o princípio da ampla defesa e do contraditório, a defesa também
requereu à CVM a realização de diligências visando à obtenção de cópia integral do
referido processo criminal em trâmite na Itália. Acrescentou, ainda, que é
irrelevante não se ter provas aptas a comprovar as referidas suspeitas de
manipulação e fraude, já que o ônus de provar a autenticidade e a integralidade
dos documentos disponibilizados seria sempre do acusador.

156.
A defesa ainda postulou, com fulcro no art. 265, inciso IV, alínea “b”, do
Código de Processo Civil e à luz de decisão da Justiça brasileira 34, a suspensão do
presente processo pelo menos até que sejam apresentados todos os documentos
encaminhados pela Kroll à Brasil Telecom, bem como a íntegra do Processo no
30382/03 RG-NR, em trâmite no Tribunale Civile e Penale di Milano.

157.
Os pedidos de realização de diligências efetuados pela acusada e os seus
desdobramentos serão expostos no item a seguir, após a descrição dos argumentos
trazidos por Carla Cico.

158.
Quanto ao mérito das acusações, a acusada teceu considerações acerca
do contexto fático vivido pela Brasil Telecom quando da contratação da Kroll.
Assim, destacou que eram recorrentes os episódios em que a Companhia tinha seus
direitos e sua posição negocial atingidos pela atuação indevida e anticompetitiva da
Telecom Itália, como, por exemplo, nos episódios CRT e SMP (descritos na segunda
seção deste relatório).

159.
A propósito da contratação da Kroll, ponderou que, ao contrário do que
fez parecer a mídia à luz da documentação manipulada pela Telecom Itália, a
empresa destinava-se a fornecer o substrato fático necessário para o trabalho dos
advogados da Brasil Telecom nas cortes internacionais em que se desenvolveram
os litígios em face da Telecom Itália. Não se tratava, portanto, de empresa que
praticava atos ilegais.

160.
Sobre os relatórios produzidos pela Kroll, a defesa de Carla Cico
argumentou que, sendo o Opportunity o acionista controlador da Companhia, seria
compreensível que ele também fosse alvo das investidas praticadas pela Telecom

Itália. Nos termos da defesa, “havia uma convergência natural de interesses entre
as partes em face das condutas anticompetitivas do outro acionista – a Telecom
Itália”. Desse modo, as citações ao controlador e aos prejuízos por ele arcados –
que seriam muito menos recorrentes do que as citações à Telecom Itália – não
levam à conclusão de que a produção de tais documentos teria se dado em seu
interesse.

161.
A acusada também alegou que outros acionistas da Brasil Telecom
acompanhavam e apoiavam as medidas da Companhia para a contratação da Kroll.
Assim, de acordo com ela, “não há que se falar em atuação em benefício único e
exclusivo para um acionista ou mesmo de ilegalidade” (fl. 4.130).

162.
No que se refere à assinatura do contrato com essa empresa, que,
segundo a acusação, teria se dado de forma irregular, pois que contava apenas
com a assinatura de Carla Cico, a defesa apresentou cópias de contratos celebrados
nas quais constam também a assinatura do acusado Paulo Pedrão Rio Branco,
diretor-financeiro estatutário da Brasil Telecom (fls. 4.349-4.358). Dessa maneira,
as regras de representação da Companhia, constantes de seu estatuto social,
teriam sido devidamente respeitadas.

163.
A acusada também ressaltou o desfecho de ações judiciais no Judiciário
brasileiro quanto à contratação da Kroll. Nesse sentido, mencionou determinados
processos cíveis e criminais que teriam sido julgados a favor de Carla Cico35.

164.
No caso da NERA, a defesa reiterou a boa reputação da prestadora de
serviços e asseverou que o escopo das consultorias, contratadas por sugestão da
diretoria jurídica da Companhia e dos advogados norte-americanos, foi quantificar
os danos sofridos pela Brasil Telecom em virtude do comportamento desleal da
Telecom Itália, o que lhes parecia atender ao interesse da Companhia em ser
devidamente ressarcida.

165.
Nas palavras da defesa, “[o] escopo dos serviços prestados pela NERA à
BrT foi bastante extenso, englobando a análise das perdas de investimento,
auditorias diversas, avaliações de oferta e demanda de mercado, análise de
possíveis ganhos econômicos, em produtividade e escala, entre outros fatores
relacionados aos danos causados pela Telecom Itália” (fl. 4134).

166.
A acusada, além disso, anexou documentos que atestariam que os
trabalhos da empresa teriam sido realizados em favor única e exclusivamente da
Brasil Telecom. Os documentos, localizados às fls. 4.414/4.450, constituem uma
carta não assinada e com dados ainda incompletos, enviada pela NERA e datada de
20.12.200436, e a minuta de um relatório pendente de revisão do cliente referente
ao sucesso econômico no setor de telecomunicações37.

167.
Nessa linha, afirmou que o trabalho elaborado por essa empresa resultou
no pagamento, pela Telemar Norte Leste, do valor de R$ 315.000.000,00 à Brasil
Telecom “a título de ‘compensação’ pelos prejuízos sofridos em face de demandas,
ofensas, denúncias e eventos prejudiciais diversos provocados ou não pelos seus
acionistas à Companhia, por ocasião da celebração do contrato de compra e venda
das ações da BrT em agosto de 2008” (fl. 4.134).

168.
Sobre a FTI, Carla Cico também ressaltou que a empresa possuía boa
reputação e que a sua contratação se deu por sugestão de advogados e da diretoria

jurídica da Brasil Telecom. Alegou, ainda, que o escopo dos trabalhos da FTI foi
quantificar os danos sofridos pela Companhia, conforme demonstraria a
correspondência acostada à fl. 99838.

169.
Quando o Relatório de Inquérito ressalta que a contratação da FTI não
buscou resguardar interesse legítimo da Brasil Telecom ao afirmar que “[a]
contratação ocorreu para que a FTI realizasse um trabalho paralelo ao da NERA,
cujo escopo dos trabalhos não buscou apurar quaisquer prejuízos que pudessem ter
sido abarcados pela Telecom”, a defesa atesta que tal afirmação baseia-se em
conjecturas e ilações, o que é inadmissível em sede de procedimento administrativo
sancionador em que o ônus da prova é de quem acusa e é preciso haver lastro
probatório bastante a fundamentar eventuais punições.

170.
A acusada referiu-se, ainda, ao desfecho a ela favorável de decisões
judiciais39, que “entenderam inexistente qualquer responsabilização no que tange a
conduta da Defendente” (fl. 4137).

171.
Na sequência, a defesa passou a enfrentar as acusações relativas à
contratação dos escritórios de advocacia. Procurou, em um primeiro momento,
delinear a estrutura administrativa da Brasil Telecom, esclarecendo que a
companhia adotava uma estratégia baseada na descentralização da gestão de suas
atividades, motivo pelo qual “havia cerca de 20 outros cargos de diretores aos
quais se atribuía a responsabilidade por áreas específicas da BrT”, como era o caso
do cargo de diretor jurídico não estatutário (fl. 4.138).

172.
Nesse sentido, esclareceu que a competência para contratação de
advogados e assessoria em questões judiciais era exclusivamente da diretoria
jurídica da Brasil Telecom, de forma que não se poderia atribuir à acusada
quaisquer atividades de cunho jurídico relativas à Companhia. Sendo assim,
afirmou que todas as contratações dos escritórios de advocacia foram feitas sob as
diretrizes jurídicas estabelecidas pelo diretor jurídico não estatutário e,
consequentemente, sob a supervisão da diretoria jurídica da Brasil Telecom, o que,
de pronto, afastaria a responsabilidade de Carla Cico nas referidas contratações.

173.
Em função de o diretor jurídico ter se esquivado de suas
responsabilidades ao longo do presente processo, a acusada procurou demonstrar
que a diretoria jurídica da Brasil Telecom não só tomou conhecimento dos
processos de contratação, como também aprovou tais contratações. Para tanto,
destacou particularidades de cada um dos contratos, seja no que diz respeito à
rubrica do ex-diretor jurídico adjunto da Companhia, ou do próprio diretor jurídico,
seja no que diz respeito à determinação da área jurídica como responsável pelo
contrato celebrado.

174.
E nessa linha, levando-se em conta que (i) o diretor jurídico é
responsável por empregar o máximo de diligência na gestão das decisões tomadas
durante o assessoramento jurídico, mesmo que essas sejam levadas a efeito não
por ele, mas por seus subordinados; e que (ii) a rubrica do advogado, ao invés de
mera formalidade, implica anuência com o teor e com o fim do contrato, a acusada
concluiu que “as declarações do [diretor jurídico] são irresponsáveis não só por
atribuir indevidamente a responsabilidade pelas condutas analisadas à Defendente,
como por ser clara tentativa de abster-se do que, na verdade, era dever inerente à
função”.

175.
Nesse sentido, escorando-se na doutrina e em precedentes desta
autarquia40, a acusada sustentou ser imputável aos representantes dos órgãos
técnicos de sociedades anônimas a responsabilização por atos que firam a lei ou o
estatuto ou, ainda, pela prática de atos abusivos dentro de suas funções, salvo se
levarem tais atos à diretoria da companhia ou ao seu conselho de administração, o
que, entretanto, o diretor jurídico não fez e “nem faria sentido ter feito, já que a
questão era de competência de sua diretoria e por ela foi assinada e aprovada” (fl. 4144).

176.
Colocada de lado a questão da competência para tomar decisões de
cunho jurídico, a defesa alegou que os contratos com os escritórios objetivavam a
defesa dos interesses da Companhia ou a defesa da acusada, sua então diretora
presidente. Neste caso, afirmou que, não obstante o contrato com o escritório [T. F.
S.] Advogados Associados indicasse, em seu objeto, a proteção dos interesses de
Carla Cico, “o faz[ia] apenas em face do cargo de Diretora-Presidente da BrT
ocupado pela mesma” (fl. 4155).

177.
Para a acusada, era claro que se buscava, com a assessoria jurídica, a
defesa dos interesses da Brasil Telecom, uma vez que o que se encontrava em jogo
era tanto o patrimônio da Companhia, sujeito a estratégias irregulares da Telecom
Itália, quanto a sua própria reputação perante o mercado, afetada pela posição dos
administradores da Companhia como réus no caso Kroll, o que poderia levar à
quebra da confiança depositada pelos acionistas na gestão dos negócios da Brasil Telecom.

178.
Para reforçar a regularidade da assinatura dos contratos com os
escritórios de advocacia, a defesa citou trecho do depoimento de um dos
conselheiros fiscais da Brasil Telecom, em que afirma que os auditores internos e
externos da Companhia não teriam feito qualquer objeção aos objetivos e aos
beneficiários das referidas contratações. Também militaria a favor da acusada a
aprovação dos seus atos pelo conselho fiscal e pelo conselho de administração nas
reuniões realizadas em 19.10.2004 e 22.11.2004, respectivamente.

179.
Ademais, a defesa argumentou não existir ato de liberalidade ou desvio
de poder quando da assinatura dos contratos com escritórios de advocacia.
Afirmou, nesse sentido, que tal contratação foi motivada pelas investidas da
Telecom Itália sofridas pela Brasil Telecom, razão pela qual não teria se dado fora
dos interesses da Companhia.

180.
Em seguida, a defesa teceu considerações sobre a trajetória profissional
da acusada, as funções que desempenhou e os resultados obtidos por sua
administração na Brasil Telecom. Também realizou objeções relacionadas à
proporcionalidade da sanção administrativa, avaliando-a mediante um exame da
adequação41 e da necessidade42 do meio empregado (a sanção administrativa) na
consecução do fim buscado (a inibição de práticas ilícitas), tendo concluído, ao
final, que qualquer punição dos acusados pecaria por ser desproporcional e, nessa
medida, implicaria a invalidade do presente processo.

181.
A acusada ressaltou, ainda, a necessária observância do princípio da
tipicidade no âmbito dos processos sancionadores administrativos, tendo afirmado
que a conduta vedada deve ser precisamente definida para que os regulados
possam ser punidos. Nessa linha, nas palavras da defesa, “inexistindo qualquer
disposição legal ou regulamentar conceituando e precisando standards, tal como
ocorre com o dever de diligência do art. 153 e artigos seguintes da Lei das S.A., a
aplicação de penalidades através da utilização direta destes conceitos gerais, sem a

densificação normativa e respeito a parâmetros objetivos e prévios, viola a
exigência de legalidade e tipicidade no procedimento administrativo punitivo.”

182.
Ademais, de acordo com a defesa, o resultado das contratações em tela
também seria irrelevante, em função da aplicação da regra da decisão negocial, a
qual afastaria, de pleno, qualquer questionamento quanto aos seus atos, uma vez
que suas decisões teriam sido (i) informadas, pois valeram-se do assessoramento
do então diretor jurídico da Brasil Telecom e/ou dos advogados norte-americanos
para a contratação da Kroll, da NERA, da FTI e dos escritórios de advocacia; (ii)
refletidas, uma vez que só contrataram as empresas para fundamentar a atuação
litigiosa contra a Telecom Itália após longa reflexão acerca dos danos materiais
sofridos pela Brasil Telecom; e (iii) desinteressadas, já que as contratações não
trouxeram benefícios aos acusados ou a terceiros.

V.1.1. PEDIDOS DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS

183.
Em sua defesa, Carla Cico solicitou a realização de duas diligências. A
primeira foi a obtenção de cópia de todos os documentos apresentados pela Kroll
no âmbito do processo judicial Brasil Telecom S.A. v. Kroll, Inc. 05 10344 (LBS),
que tramitou na Corte Distrital de Nova Iorque. A finalidade dessa diligência,
segundo a defesa, seria garantir que os documentos analisados fossem os originais,
uma vez que aqueles juntados ao presente processo foram fornecidos pela nova
administração, o que levantaria suspeitas sobre a sua autenticidade.

184.
A segunda diligência solicitada foi a obtenção de cópia de processo
judicial que estaria em trâmite na Itália43. O objeto do processo consistiria em
investigar a prática de atos ilícitos por parte de pessoas físicas e jurídicas que
teriam modificado a realidade dos fatos imputados como ilegais a Carla Cico. Na
visão da defesa, a juntada da cópia seria essencial porque teria sido comprovada,
no âmbito desse processo, a adulteração dos documentos relativos aos serviços da
Kroll que foram disponibilizados à Polícia Federal e à imprensa.

185.
O então Diretor Relator, Otavio Yazbek, em despacho acostado às fls.
5.012-5.016 e datado de 8.8.2013, deferiu somente a primeira diligência44.

186.
Apesar do deferimento, e conforme informado pela U.S. Securities and
Exchange Commission, os referidos documentos não chegaram a ser acostados aos
autos do processo que corre na Justiça americana. Por isso, o integral cumprimento
da diligência restou prejudicado. Concedeu-se a Carla Cico, então, prazo para que
providenciasse e acrescentasse novos documentos à sua defesa.

187.
Em 14.10.2014, a acusada apresentou nova manifestação em que (i)
apontou
diversas
irregularidades
supostamente
praticadas
pela
Nova
Administração; (ii) acostou aos autos os documentos localizados às fls. 5.082-
5.773, que, na sua visão, confirmariam o acontecimento das irregularidades
mencionadas no item anterior; e (iii) solicitou a realização de duas novas
diligências: (a) a obtenção de cópia dos contratos de honorários advocatícios
celebrados por Brasil Telecom, Angra Partners e Investidores Institucionais Fundo
de Investimento em Ações (“II-FIA”) após a sua saída da Companhia; e (b) a
realização de oitiva dos envolvidos na celebração desses contratos.

188.
Em 24.2.2015, proferi despacho por meio do qual o novo pedido foi indeferido.

189.
No dia 3.3.2015, Carla Cico protocolou recurso contra a minha decisão
(fls. 5.789-5.795), tendo basicamente reiterado suas razões quando de sua
manifestação. O recurso foi julgado e indeferido por decisão unânime do Colegiado
em reunião ocorrida em 17.3.2015 (fls. 5.796-5.800).

190.
Em 19.3.2015, Carla Cico apresentou declaração pessoal acerca do que
considera ser a verdadeira versão dos fatos apurados neste processo sancionador
(fls. 5.801-5.841). Basicamente, ao detalhar o plano de tomada de controle da
Brasil Telecom pela Telecom Itália e por fundos de pensão, a acusada buscou
explicar os motivos que levaram a Companhia a contratar a Kroll e demonstrar que
a “Operação Chacal” teria sido orquestrada mediante fraude e corrupção
comandada pela Telecom Itália.

191.
Nessa mesma oportunidade, solicitou a realização de nova diligência para
apurar a contratação da ICTS Global Ltda. (“ICTS”) pela Nova Administração, que
teria visado à produção de laudos que teriam subsidiado as denúncias fabricadas
em desfavor da acusada. Requereu, nesse sentido, a disponibilização dos contratos
relevantes e a oitiva dos executivos e funcionários envolvidos no trabalho prestado.
“Tais documentos”, segundo a acusada, “são fundamentais para que se comprove,
de forma definitiva, que os fatos trazidos à CVM foram forjados e manipulados para
indevidamente prejudicar a Sra. Carla Cico”.

192.
O pedido foi por mim indeferido por meio de despacho datado de
8.9.2015 (fls. 6029-6031).

193.
Em 4.11.201545, Carla Cico formulou pedido de acesso a documentos
constantes de 56 caixas vermelhas que, segundo o Relatório da Comissão de
Inquérito, não foram acostados aos autos porque “se tratavam de uma série de
documentos que, em princípio, versavam sobre assuntos não relacionados ao caso
que teria ‘justificado’ a contratação da Kroll, e de documentos em idioma
estrangeiro” (fl. 3620). Por meio do despacho que proferi em 6.11.2015 (fls. 8480-
8482), o acesso a esses documentos foi conferido a Carla Cico.

194.
Na mesma oportunidade, também requereu a oitiva tanto da própria
acusada quanto a de D. V. D. Em despacho datado de 3.12.2015 (fls. 8489-8492),
por considerá-las desnecessárias e impertinentes, indeferi ambas as oitivas.

195.
Carla Cico protocolou recurso contra o despacho em 10.12.2015 (fls.
8498-8513). Basicamente, a acusada solicitou a revisão da decisão em relação à
recusa da oitiva de D. V. D. Em reunião realizada em 30.8.2016, o Colegiado
manteve as razões do despacho e negou o recurso impetrado pela acusada (fls.
10.263-10.264).

V.1.2. NOVAS MANIFESTAÇÕES PROTOCOLADAS POR CARLA CICO

196.
Além das petições em que requereu a realização de diligências, conforme
descrito acima, Carla Cico protocolou outras manifestações na CVM. A primeira foi
encaminhada à Autarquia em 4.11.2015 (fls. 6055-6099).

197.
Nessa oportunidade, a acusada alegou, inicialmente, que os interesses da
Telecom Italia não seriam compatíveis com os da Brasil Telecom, tendo aquela
companhia utilizado sua posição no bloco de controle desta para, de forma abusiva,
alavancar seus próprios negócios. Assim, para lidar com a situação, Carla Cico teria

pedido ajuda aos sócios da Brasil Telecom que não lhe eram hostis: Opportunity e
Citibank. Este segundo sócio acabou por não atuar a favor da Companhia, mas o
Opportunity passou a defendê-la e, por isso, passou a ser alvo de ataques, que lhe
impuseram danos, que, nas palavras da petição, “deveriam ser indenizados pelos
agressores e, subsidiariamente, pela Brasil Telecom que se beneficiou da atuação
do mesmo” (fl. 6056).

198.
Em seguida, Carla Cico passou a discorrer a respeito da origem do
presente processo administrativo sancionador. Destacou, a propósito, que a
matéria divulgada pelo jornal Folha de São Paulo que deu início a este processo
teria sido plantada pela Telecom Italia.

199.
Também afirmou que, para desacreditar o trabalho realizado pela gestão
de Carla Cico, a Nova Administração contratou a ICTS, que elaboraria laudo que
embasaria a campanha difamatória levada a cabo contra a acusada e os
administradores da Brasil Telecom indicados pelo Opportunity.

200.
A manifestação passou a tratar, depois, dos danos sofridos pela Brasil
Telecom em razão da conduta da Telecom Italia e de seus aliados no âmbito, por
exemplo, da aquisição da CRT e do leilão para adquirir licenças para explorar a
telefonia celular (SMP), bem como em outras operações que envolveram a
corrupção de agentes do Poder Público. Essa conduta, para a acusada, justificaria a
contratação da Kroll (realizada, em um primeiro momento, pelo antecessor de Carla
Cico no cargo de diretor-presidente da Companhia).

201.
Sobre o contrato com a Kroll assinado individualmente pela acusada,
esclareceu que ela estava na Itália para as comemorações de fim de ano com sua
família e lá se reuniu com pessoa ligada àquela empresa. De acordo com a
manifestação, “[e]ra uma mera sinalização de compromisso com a Kroll, que seria
submetido às formalidades da empresa. Os aditivos com a Kroll foram assinados
por Carla Cico e Paulo Pedrão Rio Branco, em 11.04.2003 e 01.03.2004, e
ratificaram o inicial vistado por Carla Cico” (fl. 6074)46.

202.
A acusada mencionou que, em 27.4.2010, o Tribunal Regional Federal de
São Paulo trancou 15 das 16 imputações de crime a ela atribuídas na Operação
Chacal. Isso porque o referido Tribunal considerou tais imputações como atípicas, o
que, nos termos da manifestação, “demonstra que a operação policial não foi uma
investigação, mas sim perseguição” (fl. 6081). A imputação remanescente, por sua
vez, foi negada pela Justiça de São Paulo, que absolveu Carla Cico47.

203.
Nessa linha, a manifestação apontou decisão da 1a Vara Empresarial da
Comarca do Rio de Janeiro proferida em 7.4.2010 que teria (i) reconhecido a
legitimidade da contratação de advogados para defender Carla Cico e (ii) rechaçado
a acusação de que ela contratou a Kroll para favorecer o Opportunity48.

204.
Carla Cico também levantou fatos que confirmariam o interesse da
Telecom Italia em tomar o mercado de telefonia celular e que corroborariam o
argumento de que a Brasil Telecom atuou para preservar seus próprios interesses,
e não os do Opportunity. Exemplos citados foram a prisão de um agente da
Telecom Italia, acusado de realizar tráfico de influência para alteração de lei por
meio de medida provisória para favorecer grupo privado, e a repreensão sofrida por
Carla Cico ao recusar a aquisição, por parte da Brasil Telecom, de empresa ligada a
membros do Governo Federal.

205.
Após essas explanações, a manifestação afirmou que tanto a acusação de
que a Kroll espionou o governo quanto a Operação Chacal foram farsas criadas pela
Telecom Italia com o auxílio de autoridades corrompidas.

206.
Em seguida, passou a tratar da contratação da NERA e da FTI. A esse
respeito, reiterou que a Brasil Telecom teve de se socorrer da ajuda do Opportunity
para lidar com os ataques da Telecom Italia, dirigentes de fundos de pensão e
autoridades. Por conta dessa ajuda, o Opportunity também foi atacado por essas
pessoas e, com base em pareceres de renomados juristas, alegava ter direito de
ser indenizado pelos agressores ou por quem se beneficiou de sua atuação, como a
própria Companhia.

207.
Diante disso, a Brasil Telecom teria solicitado ao Opportunity uma
estimativa dos danos por ele sofridos para que, assim, pudesse se proteger dessa
potencial exigibilidade. O Opportunity, entretanto, recusou-se a apresentar tal
estimativa, pois preferia quantificá-la em processo arbitral neutro e independente.
Para contornar essa recusa, a Companhia contratou a FTI e a NERA, que ficariam
encarregadas de avaliar os danos sofridos por aquele acionista.

208.
A acusada alegou, sobre esse ponto, que no presente processo “utilizam-
se minutas anteriores à celebração do contrato com a NERA como indícios de que o
trabalho favoreceria ao Opportunity”. Contudo, “[n]ão só não há nos autos
qualquer evidência nesse sentido, como a leitura de todas as minutas (26.06 e
11.08.2004) indica que, apesar da diferença de redação, o objeto do trabalho era,
sim, a estimativa dos danos do Opportunity, mas, tal estimativa era do interesse da
Brasil Telecom, que poderia arcar com esses danos e queria se acautelar e negociá-
los com a Telecom Italia” (fl. 6.091).

209.
Destacou também que a 1a Vara Empresarial da Comarca da Capital do
Rio de Janeiro rechaçou a acusação em questão, tendo afirmado, em decisão, o
seguinte:
“(...) De outro lado, os e-mails de fls. 618 e seguintes apenas dão conta do
regular exercício da BT pela ré Carla Cico, uma vez que a decisão da contratação
das empresas NERA e FTI foi tomada em AGO, consoante afirmado pelas
próprias autoras em sua inicial e verificado no documento de fls. 771/778.
(...)
Ante o exposto, (...) JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO.”

210.
Em relação às despesas com advogados, a acusada justificou a
contratação dos escritórios com base na perseguição que sofria por aqueles que
agiam contra os interesses da Brasil Telecom e na complexidade, ineditismo e
atipicidade do caso. Outra justificativa suscitada por Carla Cico é o fato de que a
Operação Chacal tinha repercussão de âmbito nacional e demandava o trabalho de
profissionais em três jurisdições.

211.
Por fim, a manifestação tratou de novos fatos que contextualizariam a
denunciação supostamente “caluniosa” que levou à instauração do presente
processo administrativo sancionador. Entre esses fatos, indicou revelações de
processos criminais e de processos civis de improbidade administrativa relacionados
aos esquemas do Mensalão e da Lava Jato, que “jogam luzes e esclarecem o que
ocorreu no âmbito da Brasil Telecom” (fl. 6094). Nesse sentido, argumentou que o

trabalho da Kroll representaria ameaça não apenas à Telecom Italia, mas também
aos governantes, que possuíam “esquemas criminosos de financiamento” (fl. 6095).

212.
Outra manifestação da acusada foi protocolada na CVM em 10.12.2015
(fls. 8662-8682). Nessa nova oportunidade, Carla Cico teceu comentários a respeito
de alegados ataques infundados realizados contra ela na Justiça e nesta Autarquia
por dirigentes dos fundos de pensão envolvidos na disputa societária que envolvia a
Brasil Telecom. Também relatou acordo firmado entre Carla Cico, Brasil Telecom,
Brasil Telecom Participações e Telemar. A propósito, afirmou que, em 11.01.2011,
as partes outorgaram-se quitações recíprocas em demandas entre elas, dentre as
quais duas ações judiciais possuíam objeto idêntico ao do presente PAS CVM no 01/2007.

213.
De acordo com a manifestação, “se [Carla Cico] tivesse feito algo de
errado, não estaria o Grupo BrT disposto a lhe pagar (...) para pôr fim a demandas,
inclusive as iniciadas pelos administradores que os fundos de pensão e o Citibank
indicaram para a Brasil Telecom, contra a [acusada]” (fl. 8668).

214.
Carla Cico ressaltou, ainda, que a ação penal decorrente da Operação
Chacal foi trancada pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região em 1.12.2015 em
decorrência “do reconhecimento da nulidade da prova originária produzida pela
Telecom Italia e entregue à Polícia Federal” (fl. 8668).

215.
Como anexo à petição, a acusada juntou aos autos novo depoimento
pessoal. Basicamente, Carla Cico transcreveu trechos de (i) julgamentos do
Supremo Tribunal Federal relativos ao Mensalão e à legalidade de doações privadas
em campanhas políticas; (ii) decisão judicial proferida no âmbito da chamada
Operação Lava Jato; e (iii) notícias veiculadas pela imprensa sobre esta Operação.

216.
Explicou, em seguida, que os fatos constantes dos trechos jogam luz ao
que ocorreu na Brasil Telecom, no sentido de que o uso político desta Companhia
por parte do governo possuía dimensões maiores do que aquelas imaginadas pela
acusada. A contratação da Kroll, assim, teria se dado em favor da Brasil Telecom,
visando a protegê-la contra “iniciativas espúrias da Telecom Itália e dos fundos de
pensão com suporte de autoridades públicas que agiram fora de suas funções” (fl. 8682).

217.
Como já descrito, em 4.11.2015, Carla Cico formulou pedido de acesso a
documentos constantes de 56 caixas vermelhas mencionadas pelo Relatório da
Comissão de Inquérito que não haviam sido acostadas aos autos. O pedido foi por
mim deferido em 6.11.2015 e a manifestação da acusada sobre referidos
documentos foi protocolizada na CVM em 22.12.2015 (fls. 9125-9190). Segundo
afirmou, as caixas conteriam inúmeros documentos que comprovariam o interesse
da Brasil Telecom na contratação da Kroll.

218.
De maneira geral, Carla Cico destacou principalmente documentos
relacionados às perdas econômico-financeiras sofridas pela Brasil Telecom e pelo
Opportunity em decorrência de suposta atuação ilegal da Telecom Itália, sobretudo
no âmbito da aquisição da CRT e do leilão do SMP.

219.
Entre os documentos mencionados na petição, destaque-se carta
encaminhada à Telecom Italia pelo escritório de advocacia norte-americano que
assessorava a Companhia em 2.7.2004, segundo a qual tal escritório lidava com
reivindicações de danos incorridos pelo Opportunity na defesa dos interesses da
Brasil Telecom como resultado de investidas da Telecom Italia. Em seguida, a

correspondência afirmou que esses danos eram objeto de pedidos de indenização
formulados pelo Opportunity contra a Companhia.

220.
A petição também identificou a “apresentação da FTI indicando os danos
incorridos pela Brasil Telecom em razão dos atos praticados pela Telecom Italia” (fl. 9184)49.

221.
Carla Cico apresentou outra manifestação em 6.9.2016 (fls. 10.222-
10.230), por meio da qual afirmou que a Operação Greenfield, deflagrada pela
Polícia Federal em 5.9.2016, teria revelado esquema de fraude e superfaturamento
em grandes fundos de pensão, o que lhes teria gerado enormes prejuízos. Segundo
a acusada, os fatos apurados em tal Operação teriam grande relevância para o
julgamento deste processo, uma vez que ele teria sido dolosamente iniciado por
dirigentes daqueles fundos de pensão.

222.
Com base nisso, Carla Cico requereu o adiamento do julgamento até que
a Operação se desenvolvesse e revelasse novos fatos. Contudo, por meio do
despacho datado de 16.9.2016 (fls. 10.268-10.270), o requerimento foi por mim indeferido.

223.
Nova petição foi protocolada pela acusada em conjunto com Paulo Pedrão
Rio Branco em 20.9.2016, por meio da qual, com base nos artigos 1o e 2o da Lei no
9.873/1999, alegou que a pretensão punitiva da CVM, no presente processo,
encontra-se prescrita (fls. 10.275-10.283).

224.
De acordo com a petição, a prescrição teria sido interrompida com a
intimação da própria acusada e de Paulo Pedrão Rio Branco, em 30.3.2010 e
1.4.2010, respectivamente. No entendimento dos acusados, considerando que a
CVM teria mais 90 dias, contados a partir dessas datas, para encerrar o processo
administrativo, “a pretensão punitiva desta autarquia, ainda que segundo uma
interpretação mais restritiva da norma, estaria fulminada pela prescrição em
30.06.2015 para Carla Cico, e em 01.07.2015 para Paulo Pedrão Rio Branco” (fl.
10.277, grifos do original).

225.
Afirmaram, ainda, que a interpretação de que a prescrição pode ser
interrompida, sucessiva e infinitamente, por quaisquer atos inequívocos violaria o
art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “a todos, no âmbito
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” Argumentaram, ademais, que
o prazo não poderia ser interrompido pelas diligências ocorridas durante o curso do
processo, uma vez que “estas foram postuladas pelos próprios Requeridos e não
configuraram ato inequívoco de apuração dos fatos” (fls. 10.282-10.283).

V.H.
DEFESA DE PAULO PEDRÃO RIO BRANCO

226.
A defesa de Paulo Pedrão Rio Branco destacou, inicialmente, que ele não
possuía mais acesso aos documentos arquivados na Brasil Telecom, cuja
disponibilização estaria a critério da Nova Administração da Companhia. Haveria,
assim, “a possibilidade de [que] novos documentos sejam necessários para que a
questão possa ser resolvida adequadamente.”

227.
Argumentou, ainda a esse respeito, que o acusado não poderia ter
produzido provas à época das denúncias, na medida em que foi intimado a

apresentar sua defesa somente em 2009, quatro anos após ter deixado a
Companhia.

228.
Em seguida, na linha do que asseverou a defesa de Carla Cico, ressaltou
a importância do cargo do diretor jurídico, apesar de não estatutário. Afirmou que o
referido diretor assessorava os diretores estatutários no desenvolvimento de
estratégias processuais e na coordenação de demandas judiciais e extrajudiciais da
Brasil Telecom. Portanto, ele “não poderia se eximir das responsabilidades quanto
às atividades jurídicas e assessoramento técnico da BrT” (grifos omitidos).

229.
Nesse sentido, o acusado não poderia ser responsabilizado porque a
contratação de advogados e toda a negociação relacionada a essa contratação teria
sido levada a cabo pelo diretor jurídico não estatutário, e não pelo acusado, então
diretor-financeiro da Companhia. Reforçou o argumento com base no fato de que o
estatuto social da Brasil Telecom não atribuía ao cargo do acusado a contratação de
escritórios de advocacia. Alegou, ainda, que, se houvesse alguma irregularidade
nos respectivos contratos, o diretor jurídico deveria ter reportado a situação ao
acusado ou ao Conselho de Administração da Companhia, mas não o fez.

230.
Portanto, o acusado não poderia ser responsabilizado pela contratação de
advogados, “já que a BrT tinha, em seus quadros funcionais, um Diretor Jurídico
responsável pelo assessoramento e gestão das suas atividades jurídicas.”

231.
A defesa de Paulo Pedrão Rio Branco repetiu os demais argumentos
utilizados por Carla Cico sobre a competência da diretoria jurídica para a assinatura
dos contratos em questão.

232.
Especificamente sobre o contrato assinado entre a Brasil Telecom e o
escritório O. O. H. Advogados, o acusado afirmou desconhecer o e-mail ao qual a
Comissão de Inquérito faz referência em seu relatório (fl. 2135), supostamente
enviado por um dos advogados contratados ao então diretor-presidente da Brasil
Telecom Participações e aludindo à prestação de serviços jurídicos no interesse de
D. V. D., mesmo porque, segundo a defesa, este não lhe foi endereçado.

233.
Ademais, procurou justificar a contratação dos advogados, afirmando que
“o que se encontrava em jogo era o patrimônio da Companhia,” bem como sua
reputação perante o mercado, uma vez que “membros importantes de sua
administração encontravam-se no pólo passivo de demandas criminais em face do
que se convencionou chamar de ‘Caso Kroll’, o que poderia gerar prejuízos
econômicos à BrT em consequência de uma provável quebra da confiança dos
acionistas na gestão de seu negócio.”

234.
Sobre a contratação da NERA, Paulo Pedrão Rio Branco asseverou que a
contratação da empresa “foi resultado de procedimentos anteriormente adotados
pela administração da Companhia quando da contratação de outra empresa
especialista na avaliação e gerenciamento de riscos econômicos, a Kroll Associates
(...).” O acusado também mencionou que todos os requisitos necessários para a
assinatura do respectivo contrato estavam preenchidos e que o acompanhamento
da contratação não passou pela diretoria financeira da Companhia.

235.
Dessa forma, a conduta de Paulo Pedrão Rio Branco – a mera assinatura
do contrato – não poderia ser considerada ilegal, pois o acusado agiu de boa-fé, de
acordo com as normas da Brasil Telecom e na convicção de que os aspectos

técnicos da contratação já teriam sido observados por quem teria a qualificação
necessária para tanto.

236.
Por fim, a defesa ressaltou que os princípios da proporcionalidade e da
culpabilidade devem ser observados e, nessa esteira, afirmou que o acusado não
agiu com dolo ou culpa na prática de qualquer ilícito, “pois atendeu aos limites de
suas competências funcionais e conforme Estatuto Social da BrT.”

237.
Em 20.7.2016, Paulo Pedrão protocolou nova petição na CVM (fls.
10.198-10.202). Basicamente, o acusado esclareceu o contexto vivido à época pela
administração da Brasil Telecom, tendo ressaltado os ataques efetuados pela
Telecom Italia. Na linha do que esclareceu Carla Cico em suas petições adicionais,
diante desse cenário, os diretores pediram ajuda ao Opportunity e ao Citibank, que
também passaram a sofrer com os ataques.

238.
A Kroll, então, teria sido contratada para coletar evidências da atuação
ilegal da Telecom Itália na aquisição do SMP e na compra da CRT, “a fim de
subsidiar ações judiciais que seriam ajuizadas pela Brasil Telecom” (fl. 10.200). A
NERA e a FTI, por sua vez, foram contratadas para avaliar os prejuízos que
poderiam ser arcados pela Brasil Telecom. Por ter sofrido danos em defesa da
Companhia, o acusado afirmou que sabia que o Opportunity buscaria ser
indenizado. O Citibank, ao seu turno, teria se aliado à Telecom Itália.

239.
Afirmou, ainda, que se tratava de período em que foi coagido de
inúmeras formas, tendo a administração da Brasil Telecom atuado tão somente
para proteger os interesses dessa sociedade, em observância ao dever de diligência
que lhe era imposto. Também reiterou que a contratação dos escritórios de
advocacia por ele levada a cabo se deu sob orientação da área responsável pelo
assunto, sempre com os interesses da Brasil Telecom em mente.

240.
Por fim, explicou que “(...) decidi[u] complementar a declaração prestada
anteriormente pois (i) as investigações da Operação Lava Jato ‘jogaram luz’ no que
ocorreu com a Brasil Telecom, uma empresa alvo de interesses privados e políticos;
(ii) embora ainda tenha receio de ser retaliado, o momento atual do Brasil [o]
anima a complementar estes esclarecimentos; e (iii) o modus operandi da Telecom
Itália e dos Fundos de Pensão agora é conhecido” (fl. 10.202).

V.I.
DEFESA DE CARLOS GERALDO CAMPOS MAGALHÃES

241.
A defesa de Carlos Geraldo Campos Magalhães alegou que a Comissão de
Inquérito não teria logrado êxito em comprovar a tipicidade, antijuridicidade e
culpabilidade da conduta do acusado, cuja atuação visou apenas a suprir a
exigência formal de assinaturas de ao menos dois diretores estatutários da
Companhia.

242.
A esse respeito, afirmou, em síntese, que (i) a Comissão não teria
demonstrado em que medida o ato por ele praticado (a contratação de escritórios
de advocacia em nome da Brasil Telecom) pode ser qualificado como contrário aos
interesses da Companhia ou com desvio de poderes; (ii) não há norma que defina
os atos descriminados no relatório de inquérito e a ele impugnados como ilícitos; e
(iii) não haveria como exigir dele que tivesse consciência da reprobabilidade de
seus atos, pois estes seriam atos regulares de gestão.

243.
Para a defesa, o ato praticado pelo acusado foi meramente formal, cujo
objetivo seria somente suprir a necessidade de duas assinaturas imposta pelo
estatuto social da Companhia. Em momento algum, ele assim orientou a atuação
dos advogados. No seu entendimento, a mera assinatura dos contratos, sem a
participação no planejamento da estratégia jurídica ou na condução de demandas
judiciais “não implica prática de ato contrário aos interesses da Companhia ou com
desvio de finalidade, inclusive, pelo fato de os Contratos não apresentarem
qualquer irregularidade aparente.” Além disso, segundo o acusado, não havia, à
época da contratação, indícios que o fizessem suspeitar de irregularidades
praticadas pela então diretora-presidente da Brasil Telecom.

244.
Nessa direção, Carlos Geraldo também alegou que “não tinha
conhecimento e em nenhum momento possuiu qualquer ligação com as referidas
contratações”. Além disso, afirmou que não possui qualquer formação jurídica e
que, na qualidade de Diretor de Recursos Humanos, não tinha competência para
analisar a pertinência das referidas contratações.

245.
Sobre o mérito dessas contratações, o acusado reputou, de um lado, ser
dever do administrador defender a companhia, mediante a prática de atos
regulares de gestão e, de outro, ser dever da companhia defender o administrador,
na hipótese deste se ver envolvido, em virtude dos atos regulares de gestão, em
qualquer procedimento de cunho ressarcitório ou sancionador, seja na esfera cível,
administrativa ou criminal. Na visão do acusado, foi exatamente isso que ocorreu
no presente caso.

246.
Dessa forma, a defesa alegou que, se “se recusasse a assinar os
Contratos, seria pertinente questionar o descumprimento de seu dever fiduciário,
pois estaria sendo omisso no cumprimento de suas atribuições impostas pela lei e
pelo Estatuto Social.”

247.
No que toca à acusação de que a irregularidade da contratação dos
advogados decorreria da irregularidade dos atos envolvendo a contratação de Kroll,
NERA ou FTI, a defesa argumentou que não era possível prever a irregularidade
destes atos, uma vez que inexistiam quaisquer indícios à época que apontassem
para tal conclusão. De acordo com a defesa de Carlos Geraldo Campos Magalhães,
realizar tais previsões “seria mero exercício de futurologia.”

248.
Conforme também frisou a defesa desse acusado, ele “era diretor de
recursos humanos e não lhe competia (...) a análise da pertinência da contratação
das referidas empresas (ou investigação) para apurar possíveis prejuízos da BrT ou
de suas controladas para com os interesses da Companhia, o que competia a
Diretora Presidente.” Dessa forma, por desconhecer a maneira como ocorreram as
referidas contratações e por tal conhecimento não ser de sua competência, o
acusado não teria como saber que as contratações e os pagamentos pelos serviços
prestados pela Kroll, pela NERA ou pela FTI poderiam ter resultado de um ato de
gestão irregular praticado pela então diretora presidente da Companhia.

249.
Em suas palavras, o acusado “jamais: (i) participou da contratação
destas [empresas]; (ii) teve acesso aos contratos celebrados com tais empresas;
(iii) reuniu-se com representantes das referidas empresas; ou (iv) obteve acesso às
informações ou aos relatórios por estas elaborados, o que o impedia de conhecer
ou vislumbrar qualquer possível irregularidade nestas contratações (...).”

250.
O acusado explicou, em seguida, que a competência para contratação de
advogados e assessoria em questões judiciais era exclusivamente da diretoria
jurídica da Companhia, de forma que ele nunca teve, e nem poderia ter, dentro de
suas atribuições, quaisquer atividades de cunho jurídico relativas à Brasil Telecom.
Sendo assim, a defesa afirmou que todas as contratações dos escritórios de
advocacia foram feitas sob as diretrizes jurídicas estabelecidas pelo diretor jurídico
e, consequentemente, sob supervisão da diretoria jurídica da Companhia, o que, de
pronto, afastaria a responsabilidade do acusado50.

251.
Por fim, segundo a defesa, também contaria a favor da regularidade dos
seus atos a não identificação, por parte do conselho fiscal e do conselho de
administração, de qualquer irregularidade nos contratos, assim como a aprovação
sem reservas das contas da administração e das demonstrações financeiras da
Brasil Telecom – em que constavam os valores pagos pelos serviços jurídicos – em
assembleia geral de acionistas.

V.J.
DEFESAS DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

252.
Os membros do conselho de administração foram intimados em
15.3.2010 (fls. 3.760-3.763, 3.768, 3.769, 3.771 e 3.772), e apresentaram, em
26.7.2010, instrumentos de defesa (fls. 4.020-4.051 e 4.504-4.544) de semelhante
teor, os quais serão abordados neste relatório conjuntamente, preservados os
argumentos específicos de cada acusado.

253.
Preliminarmente, a defesa de Francisco Ribeiro Magalhães Filho suscitou
a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão punitiva desta autarquia, tendo
em vista que a imputação de responsabilidade aos acusados se deu por conta de
suposta falta de diligência na fiscalização da diretoria da Companhia quando se
tornaram públicas as denúncias da “Operação Chacal”, o que aconteceu em
22.7.2004, e que os acusados só teriam sido intimados mais de cinco anos depois,
em março de 2010.

254.
Nesse mesmo sentido, a defesa também se manifestou no sentido de que
não se teria verificado a hipótese de interrupção da prescrição trazida pelo inciso II
do art. 2o da Lei no 9.873/1999, vez que esse dispositivo não pode ser interpretado
extensivamente a fim de que a mera instauração de inquérito administrativo seja
suficiente para interromper a fluência do prazo prescricional. Com apoio na
doutrina, a defesa argumentou que “o único ato ‘inequívoco’ de apuração do ilícito é
a notificação do indiciado de instauração do inquérito administrativo” e que
“qualquer outro ato da CVM, do qual o ‘suspeito’ não foi notificado, não gera
presunção de apuração do ilícito”.

255.
E ainda que se entendesse que a primeira intimação dos acusados para
se manifestarem acerca da “Operação Chacal” possuísse força de ato interruptivo, a
defesa de Francisco Ribeiro de Magalhães Filho insistiu no argumento da prescrição,
frisando que a sua intimação ocorreu apenas em agosto 2009, mais de cinco anos
após o início da exposição midiática do Caso Kroll.

256.
Este acusado levantou, também preliminarmente, mais duas questões.
Tendo em vista que a comissão de inquérito foi instaurada para verificar a atuação
de “ex-administradores” e de “ex-acionistas controladores” da Brasil Telecom e que

estes seriam os efetivos responsáveis pelos supostos prejuízos da Companhia,
Francisco Ribeiro de Magalhães Filho entendeu se tratar de hipótese de
litisconsórcio necessário e arguiu que o não chamamento dos ex-controladores ao
presente processo prejudicaria o seu direito à ampla defesa e feriria o devido
processo legal, acarretando a nulidade de todo o processo administrativo.

257.
Por fim, o acusado alegou ter estado distante da disputa acionária pelo
controle da Brasil Telecom – pois era representante dos acionistas minoritários,
titulares de ações preferenciais – protestando pela anulação do presente processo
em virtude da violação ao dispositivo constitucional que garantiria a
individualização da pena, visto que em nenhum momento a sua participação, ou
mesmo o seu conhecimento acerca dos eventos tidos como irregulares, teria sido
demonstrado no relatório de inquérito preparado pela acusação. Argumentou, nessa
linha, que “a acusação por parte da Comissão de Inquérito, nesse caso, deu-se
indistintamente, sem atentar para a participação de cada um dos envolvidos”.

258.
Quanto ao mérito, as defesas construíram a premissa de que o dever de
fiscalizar diligentemente a gestão dos diretores, imputado aos membros do
conselho de administração, tem dois limites cumulativos, que, no caso concreto,
afastariam a responsabilidade dos acusados propugnada pela acusação.

259.
De acordo com as defesas, o primeiro desses limites circunscreve o dever
de fiscalizar aos atos que efetivamente chegam ao conhecimento do conselho de
administração, ou que deveriam chegar em função das competências deste órgão,
ao passo que a segunda limitação estabelece que o dever de fiscalizar somente se
impõe quando houver sinais de alerta que suscitem dúvidas nos conselheiros acerca
de algum ato específico da diretoria.

260.
Para que o dever de proceder com diligência não signifique o dever de
fiscalizar “todo e qualquer ato da diretoria” (fl. 4.514), os acusados sustentam que
tais limites sejam interpretados com razoabilidade, pois, do contrário, correr-se-ia o
risco de “desvirtuar a própria finalidade do conselho de administração, que não é
órgão responsável pela administração diária da Companhia” (fl. 4.514).

261.
Ao discorrer sobre o primeiro dos limites ao dever de fiscalizar
diligentemente atos da diretoria, as defesas alegaram que a celebração de
contratos de prestação de serviços, como o firmado com a Kroll, não se inseria
entre as competências privativas do conselho de administração. Assim é que, a
princípio, a responsabilidade imputada aos acusados deveria ser afastada, vez que
fundada em “atos praticados por terceiros dos quais eles não tiveram conhecimento
nem precisavam ter, já que não se tratavam de atos que dependiam de
manifestação ou aprovação prévia do conselho de administração” (fl. 4.512).

262.
No entanto, os acusados reconheceram que a contratação da Kroll
chegou ao seu conhecimento por meio da mídia, o que seria suficiente para superar
o primeiro dos limites ao dever de fiscalizar, porém, por si só, não o segundo.
Nesse sentido, a defesa alegou que as notícias da imprensa, isoladamente
consideradas, não constituíram verdadeiros sinais de alerta, pelas seguintes razões:
(i) a mídia teria sido comprovadamente manipulada, em diversas ocasiões, para
favorecer algum dos envolvidos na disputa pelo controle da Brasil Telecom; (ii) as
três notícias publicadas antes da reunião do conselho de administração, realizada
em 22.11.2004, eram contraditórias; e (iii) frente ao histórico de manipulação e às

inconsistências das notícias51, a nota divulgada pela Kroll, esclarecendo o escopo da
contratação pela Brasil Telecom, possuía grau superior de credibilidade.

263.
Dada a inexistência de sinais de alerta, a defesa asseverou que os
conselheiros de administração teriam o direito de confiar (“right to rely on”) nas
informações prestadas por administradores e por terceiros
especializados
contratados pela Companhia – como reconheceria, inclusive, a jurisprudência
administrativa da CVM52 e a doutrina53. Para os acusados, o entendimento contrário
levaria a “um verdadeiro clima de desconfiança total e absoluta” (fl.4.533), de todo
contraproducente.

264.
De acordo com as defesas, tal quadro de aparente normalidade, no qual
não haveria nenhum indício firme o bastante de que a contratação da Kroll não se
alinhava aos interesses da Companhia, só teria se modificado quando a polícia
federal, investigando a utilização de métodos ilegais de espionagem empresarial
pela Kroll, desencadeou, com ampla repercussão midiática, a Operação Chacal.

265.
A deflagração da operação Chacal, segundo as defesas, constituiu claro
sinal de alerta para os defendentes, que solicitaram então esclarecimentos à
presidente da Companhia. Assim, realizou-se reunião do conselho de administração
em 22.11.2004, da qual foi possível concluir, diante dos esclarecimentos prestados
pela então presidente Carla Cico, que a contratação da Kroll objetivava fornecer à
Companhia elementos de prova que suportassem e instruíssem as ações de
reparação de danos já ajuizadas, em face da Telecom Itália e dos conselheiros por
ela indicados, por conta dos conhecidos episódios CRT e SMP.

266.
Por se tratarem de ações indenizatórias em curso, tendo uma delas sido
aprovada em assembleia geral da Companhia54, as defesas sustentam que era
pertinente a contratação de terceiro especializado, não só para auxiliar a Brasil
Telecom na produção de provas como também para individualizar os prejuízos
causados e identificar outras medidas que porventura devessem ser tomadas, até
mesmo no exterior. Os acusados também enfatizaram que Carla Cico era a pessoa
que poderia prestar esclarecimentos sobre a contratação da Kroll com maior
propriedade, já que era a responsável pela contratação e coordenação dos
trabalhos, ao lado do escritório de advocacia norte-americano que assessorava a
Companhia55.

267.
Assim é que os conselheiros, em decisão informada, refletida e
desinteressada, teriam julgado as informações oferecidas suficientes e razoáveis,
dando-se por satisfeitos com o exercício do seu dever de fiscalizar com diligência os
atos da diretoria. Dessa forma, para os acusados simplesmente não existiriam
quaisquer indícios de irregularidades hábeis a justificar atos de fiscalização mais
contundentes.

268.
Ante essas considerações, as defesas destacaram alguns argumentos
específicos empregados pela comissão de inquérito para embasar suas acusações.
No que tange à perspectiva temporal do dever de fiscalizar, os conselheiros
alegaram que o intervalo entre a primeira reportagem sobre a investigação
realizada pela Kroll e a realização da reunião do conselho de administração da
Brasil Telecom, na qual a então presidente prestou esclarecimentos, não poderia
significar falta de diligência, tendo em vista posicionamento pretérito do Colegiado
da CVM sobre a matéria56.

269.
Em seguida, a respeito da suposta contratação com excesso de poderes,
as defesas argumentaram que não seria razoável exigir que os conselheiros
verificassem se Carla Cico observara o estatuto social da Brasil Telecom ao
contratar a Kroll, uma vez que a contratação “inequivocamente atendia a um
interesse da Brasil Telecom” e, principalmente, que o conselho fiscal da Companhia
já se manifestara sobre a regularidade formal da contratação.

270.
A defesa de Francisco Ribeiro Magalhães Filho alegou que a diretora teria
deliberadamente omitido a contratação da Kroll do conselho de administração, de
forma a impedir que o órgão deliberasse e aprovasse previamente tal contratação.
Assim, esta defesa sustentou que os diretores impediram que os conselheiros
tomassem ciência do ato praticado, razão pela qual não há que se falar em
nenhuma responsabilidade do acusado.

271.
Por último, os membros do conselho de administração procuraram
contextualizar alguns trechos dos relatórios produzidos pela Kroll e citados pela
comissão de inquérito a fim de demonstrar que seria infundada a conclusão de que
os interesses perseguidos nas investigações conduzidas pela Kroll eram do
Opportunity, e não da Brasil Telecom.

272.
Nessa linha, as defesas afirmaram que “a todo tempo tais trechos deixam
nítido que a narrativa da Kroll destinava-se a tratar da posição da Brasil Telecom; o
fato de, adicionalmente, ser citado o Opportunity não tem por efeito comprovar o
desvio de objeto atribuído pela Comissão de Inquérito, pois não seria isoladamente
alarmante que o relatório indicasse que, além da Brasil Telecom, o seu controlador
sofreu prejuízos em razão das atitudes da Telecom Itália objeto da ação de
indenização proposta pela Companhia”.

273.
Portanto, os acusados concluíram que o trabalho da Kroll sempre atendeu
direta e imediatamente aos interesses da Brasil Telecom, ao passo que, por força
de sua qualidade de controlador da Companhia, o Opportunity naturalmente pode,
em alguma medida, ter sido beneficiado indireta e imediatamente pelas
informações reunidas, o que seria absolutamente regular.

274.
Em 22.12.2015, os acusados encaminharam à CVM manifestação
realizada com base nos documentos contidos nas 56 caixas vermelhas
anteriormente
mencionadas.
Em
síntese,
destacaram
documentos
que
comprovavam a atuação danosa da Telecom Italia contra a Brasil Telecom no
âmbito da aquisição da CRT, da participação do leilão do SMP e da alegada
manipulação da imprensa brasileira.

275.
Nessa mesma oportunidade, também juntaram decisão proferida pela
Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região em 1.12.2015,
em que se declarou “a nulidade de prova referente a duas mídias digitais entregues
à Polícia Federal por Angelo Janone (que atuou a serviço da Telecom Italia), bem
como de todos os atos subsequentes, com o respectivo trancamento da ação penal
em relação a todos os réus por ausência de justa causa” (fl. 9989).

V.K.
DEFESAS DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

276.
Os membros do conselho fiscal foram intimados entre 19.3.2010 e
29.3.2010 (fl. 3.764-3.767) e, depois de solicitarem dilação de prazo para

apresentação de suas defesas, apresentaram-na, conjuntamente, em 26.7.2010
(fls. 4.054-4.091).

277.
Preliminarmente, os acusados arguiram a prescrição da pretensão
punitiva da CVM, em virtude da fluência do prazo quinquenal, ponderando que as
supostas irregularidades teriam se iniciado em 22.7.2004, data da veiculação na
mídia da primeira matéria a respeito do “Caso Kroll”, estendendo-se até
19.10.2004, quando o conselho fiscal se reuniu para discutir o assunto, ao passo
que as suas intimações só teriam ocorrido quase seis anos depois, em março de
201057.

278.
Segundo os acusados, os atos de apuração anteriores às suas intimações
não caracterizariam qualquer das hipóteses de interrupção do prazo prescricional
arroladas no inciso II do art. 2o da Lei no 9.873/1999, visto que “os atos que
antecedem a instauração do processo (...) não podem ser considerados para fins de
interrupção da prescrição, pois possuem natureza meramente investigatória”.

279.
Para o caso de se admitir a possibilidade de atos interruptivos do prazo
prescricional ainda na fase que precede a instauração do processo administrativo
sancionador, os conselheiros deram atenção especial ao argumento de que os atos
unilaterais produzidos pela autoridade investigativa “sem o conhecimento da parte
interessada e sem o devido processo legal não podem ser aceitos para a
interrupção da prescrição”, pois “a bilateralidade do ato é uma das características
que podem influenciar a consideração do ato como inequívoco, garantindo a parte
interessada a possibilidade de se defender”. Por conseguinte, os conselheiros
concluíram que o “ato inequívoco só pode ser reconhecido quando a parte
investigada dele for pessoalmente intimada”.

280.
Nesse sentido, os acusados sustentaram que, até o momento em que
foram intimados, não teria sido realizada qualquer apuração de fatos relacionados à
sua atuação como conselheiros fiscais, já que tanto a investigação preliminar,
iniciada em 6.8.2004, quanto o inquérito administrativo, instaurado em 5.3.2007,
tinham por fim a apuração da atuação dos ex-administradores e ex-acionistas
controladores da Brasil Telecom, entre os quais eles, como ex-conselheiros fiscais,
não estariam inseridos. Nas palavras da defesa, “os Defendentes não eram objeto
de investigação; não foram chamados à CVM e apenas tomaram conhecimento
quando receberam a intimação para apresentar defesa. Portanto, não se verifica no
presente caso qualquer hipótese prevista em lei para se caracterizar a interrupção
da prescrição”.

281.
Colocada essa questão preliminar, a defesa passou a argumentar que o
dever de fiscalizar diligentemente os atos da diretoria impostos aos conselheiros
fiscais diferiria substancialmente daquele atribuído aos membros do conselho de
administração de uma companhia, sobretudo em razão da diversidade de
competências (indelegáveis) de cada um desses órgãos societários.

282.
Os acusados destacaram como principal função do conselho fiscal “a
fiscalização sobre os atos dos administradores da companhia, referentemente às
contas, à legalidade e à regularidade dos atos de gestão”, em conformidade com o
art. 163 da lei acionária. Por considerar que os poderes de fiscalização do conselho
fiscal deveriam limitar-se aos contornos da lei e da razoabilidade, a defesa
salientou que esta competência se restringiria à verificação da legalidade das

contas e dos atos de gestão, sem qualquer interferência no mérito (oportunidade e
pertinência) das decisões negociais tomadas pelos administradores.

283.
E para que tal competência fosse exercida com a diligência e o cuidado
esperados, a defesa asseverou que aos membros do conselho fiscal caberia apenas
a fiscalização dos atos de maior relevância ou materialidade em relação às demais
obrigações da Companhia, tendo-se por base, para esse juízo, certos critérios
contábeis.

284.
Em seguida, a defesa ressaltou que, embora os contratos de prestação
de serviços objeto do presente processo não se submetessem, pelos seus valores,
ao escrutínio do conselho fiscal, este órgão societário poderia indagar a
administração sobre tais contratações, mas desde que fosse fundamentadamente
provocado por um acionista da Companhia. Em outras palavras, a defesa arguiu
que os membros do conselho fiscal deveriam fiscalizar atos considerados
irrelevantes ou imateriais do ponto de vista contábil apenas extraordinariamente,
quando sinais de alerta chegassem ao conhecimento do órgão.

285.
No caso concreto, a defesa pontuou que os conselheiros fiscais não
tiveram – e nem deveriam ter – conhecimento, à época dos fatos, das contratações
da NERA, da FTI e dos escritórios de advocacia, já que as despesas eram de baixo
valor e pouco representavam frente aos demais custos incorridos pela Companhia.
Além disso, os acusados destacaram o fato de os acionistas da Brasil Telecom não
terem questionado, na assembleia geral ordinária realizada em 2005, as referidas
contratações, o que justificaria, por si só, a ausência de análise desses documentos
nas reuniões do conselho fiscal.

286.
Não obstante a desnecessidade de qualquer análise, os acusados
enfatizaram que, tanto formal quanto materialmente, os contratos firmados com as
consultorias e com os escritórios de advocacia nada tinham de irregulares e se
adequavam aos interesses da Brasil Telecom.

287.
Com relação especificamente à contratação da Kroll, os conselheiros
fiscais defenderam que desempenharam seu dever de fiscalização de forma
diligente, uma vez que, após tomarem conhecimento das reportagens publicadas
sobre essa contratação, convocaram uma reunião do conselho fiscal, realizada no
dia 19.10.2004, para se inteirarem do assunto e eventualmente adotarem alguma
medida que se fizesse necessária.

288.
Os acusados afirmaram que nesta reunião lhes foi disponibilizado o
contrato firmado com a Kroll, cuja regularidade formal – assinatura por dois
diretores, nos termos do art. 31 do estatuto social – teria sido atestada por todos.
Segundo a defesa, a imputação de falta de diligência aos conselheiros fiscais na
análise das formalidades do contrato da Brasil Telecom com a Kroll se deveu a uma
confusão da comissão de inquérito, visto que a tese acusatória identificava como
contrato definitivo as chamadas “carta-proposta” ou “carta-contratação”, que não
eram mais do que meras correspondências mantidas entre a então presidente da
Brasil Telecom e o diretor da Kroll Milan, discutindo os termos da contratação que
viria a ser devidamente formalizada em momento posterior.

289.
A esse respeito, os membros do conselho fiscal apresentaram cópia de
contrato celebrado entre a Brasil Telecom e a Kroll (fls. 4.093-4.095), no qual

consta a assinatura de dois diretores estatutários, quais sejam Carla Cico e Paulo
Pedrão Rio Branco.

290.
As defesas ainda acrescentaram que, embora tal juízo não coubesse aos
conselheiros fiscais, também no mérito a contratação da Kroll se mostrou razoável
e coerente com os interesses da Brasil Telecom, dados os múltiplos indícios de que
a Telecom Itália atuava de forma desleal e a possibilidade concreta, defendida pelo
diretor jurídico na reunião, de que as investigações auxiliassem na busca da
reparação dos prejuízos sofridos pela Companhia.

291.
Desta forma, muito embora o conselho fiscal tivesse conhecimento da
contratação da Kroll, diferentemente do que ocorreu com a FTI e a NERA, não se
fazia necessária, para o integral cumprimento do seu dever de diligência, uma
análise mais profunda de tal contratação, uma vez que as explicações fornecidas
pelo diretor jurídico pareciam razoáveis, e que havia outros contratos a serem
analisados pelo conselho fiscal envolvendo valores muito superiores e relevantes se
comparados ao valor da contratação da Kroll.

292.
Os membros do conselho fiscal protocolaram na CVM, em 11.1.2016 e
18.1.2016, manifestações em que solicitaram a análise de determinados
documentos contidos nas 56 caixas vermelhas.

VI.
TERMOS DE COMPROMISSO

293.
O acusado Jorge Michel Lepeltier apresentou proposta de termo de
compromisso (fls. 4990-4996) comprometendo-se a pagar à CVM o montante de
R$70.000,00. Em reunião realizada em 14.12.2010, esta proposta foi rejeitada pelo
Colegiado (fls. 5005-5006).

VII.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

294.
Em reunião do Colegiado ocorrida em 28.9.2010, o Diretor Otavio Yazbek
foi sorteado como relator deste processo. Tendo em vista o término do mandato do
Diretor em 31.12.2013, o processo foi redistribuído à Diretora Luciana Dias no dia
7.1.2014. Em 27.1.2015, o processo foi redistribuído para mim, nos termos do art.
10 da Deliberação CVM no 558/2008.

295.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2016.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
-------------------
1 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e
diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios
negócios.
2 Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os
fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.
3 Art. 165. Os membros do conselho fiscal têm os mesmos deveres dos administradores de que tratam os
artigos 153 a 156 e respondem pelos danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e de
atos praticados com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do estatuto.

4 A expressão ‘Opportunity’ será utilizada para fazer referência ao Banco Opportunity, ao
CVC/Opportunity Equity Partners Administradora de Recursos Ltda., ao CVC/Opportunity Equity
Partners Ltd. e ao Opportunity Asset Management Inc. Estas são as instituições que desempenharam,
durante a maior parte do período sob análise, a função de administradores ou gestores dos veículos de
investimento a seguir mencionados.
5 Em 5.12.1996 foi constituído, no Brasil, o CVC/Opportunity Equity Partners Fundo de Investimento em
Ações – Carteira Livre, sob a forma de condomínio fechado com prazo de duração de oito anos,
prorrogáveis por mais dois períodos sucessivos de um ano. Neste fundo, que era administrado pelo Banco
Opportunity e gerido pelo CVC/Opportunity Equity Partners Administradora de Recursos Ltda, foram
aportados os recursos das entidades de previdência complementar fechada.
6 Em 17.9.1997, o CVC/Opportunity Equity Partners Ltd. constituiu nas Ilhas Cayman uma limited
partnership, denominada CVC/Opportunity Equity Partners LP, cujo general partner era o próprio
CVC/Opportunity Equity Partners Ltd. e cujo limited partner era o Citibank.
7 O Grupo Opportunity investiu seus próprios recursos, junto com alguns de seus clientes, por intermédio
de outros veículos de investimento, dentre os quais se destaca o Opportunity Fund, um fundo de
investimento gerido pelo Opportunity Asset Management Inc.
8 O referido inquérito foi arquivado, após a comissão responsável pela sua condução ter concluído que o
preço pago pela aquisição da CRT foi fruto de uma longa negociação travada entre a Brasil Telecom e a
Telefônica, refletindo, entre outros fatores, o preço inicialmente pago pela Telefônica para adquirir a CRT
no momento da sua privatização, a avaliação produzida pelos assessores financeiros dos compradores e
vendedores e, ainda, o próprio interesse da Brasil Telecom de finalizar a aquisição de um ativo que se
mostrava estratégico para o seu crescimento.
9 Esta posição foi novamente defendida pela Companhia em outra nota de esclarecimento, divulgada em
3.11.2004 (fl. 673).
10 Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, acionista da Brasil Telecom, e F.
O. M. e L. F. F., membros do conselho de administração da controladora da Companhia.
11 Vale enfatizar que a presidente da Companhia, Carla Cico, negou-se a fornecer os referidos
documentos, alegando que o assunto encontrava-se sob “segredo de justiça” em função de ação judicial
em curso.
12 Processo que envolvia a Brasil Telecom S.A. v. Kroll, Inc. 05 Civ. 10344 (LBS).
13 Paulo Pedrão Rio Branco afirmou ainda que não teve “acesso ou conhecimento dos resultados e/ou dos
serviços mencionados”.
14 De acordo com art. 31 do estatuto social da Brasil Telecom: “Observadas as disposições contidas neste
Estatuto, serão necessárias para vincular a Companhia: (i) a assinatura conjunta de 2 (dois) Diretores,
sendo um deles necessariamente o Presidente; (ii) a assinatura de 1 (um) Diretor em conjunto com um
procurador, ou (iii) a assinatura de 2 (dois) procuradores em conjunto, investidos de poderes específicos.
Parágrafo Único. Os instrumentos de mandato outorgados pela Companhia que serão assinados por 2
(dois) Diretores em conjunto, sendo um deles necessariamente o Presidente, deverão especificar os
poderes conferidos e, com exceção daqueles para fins judiciais, terão prazo máximo de validade de 1
(um) ano”.
15 De acordo com declaração da própria Carla Cico, datada de 20.5.2005, o contrato “não foi submetido a
qualquer órgão da companhia, visto ser um ato de gestão, o que lhe dava poderes para fazê-lo”.
16 De acordo com o relatório: “o fato de a Telecom Itália ter chegado a fazer essas propostas para a
Globo, claramente viola o Acordo de Acionistas entre Telecom Itália, CVC/Opportunity e os demais
acionistas da Tele Centro Sul”. Sobre as motivações da Telecom Itália, a Kroll advertiu que “A
importância de uma parceria com a Globo também precisa ser avaliada no contexto de um
reposicionamento estratégico do Grupo Telecom Itália no Brasil, que é necessário diante de um
relacionamento difícil com o Opportunity. Além disso, uma parceria com a Globo permitiria um
relacionamento mais íntimo com o Bradesco, parceiro tradicional da Globo”.
17 As ações abarcadas pelos itens (vi) e (vii) eram voltadas, especificamente, contra o Opportuniy, como
se observa nos seguintes trechos do relatório: “uma ampla aliança foi formada entre a Telecom Itália, a
companhia canadense de telecomunicações, Telesystems Internacional Wireless Inc (TIW) e os Fundos
de Pensão, para destruir o Opportunity e enfraquecer o controle que o CVC/Opportunity exercia sobre
suas empresas de telecomunicações”; “As tentativas de [D.] pressionar os agentes reguladores a
investigar o CVC/Opportunity também foram diretamente coordenadas em conjunto com um Diretor da
Previ (...)”; “Provas reunidas até hoje indicam que a Telecom Itália encarregou [N. T.], proprietário do

grupo de mídia JB-Forbes, de publicar histórias infundadas, não pesquisadas e erradas visando a
prejudicar o Opportunity e seu diretor, [D. V. D.]”.
18 Nesse sentido, o relatório enumera as seguintes ações da Telecom Itália: “(i) a TI monitorou a CEO da
BRT [e a] Kroll; (ii) a TI induziu Fornecedores da Kroll a Vender Relatórios; (iii) a TI usou empregado
da Kroll na tentativa de comprar o relatório da Kroll; (iv) a TI pode ter encomendado a um consultor
que invadisse o servidor da Kroll; (v) roubo de informações privadas e confidenciais da Kroll e (vi) a TI
subornou um subcontratado da Kroll para obter relatórios e informações.”
19 Nesse sentido, a comissão pontuou que nos relatórios produzidos pela Kroll referentes ao Projeto
Lewago figuraram nomes de pessoas e empresas estranhas ao ramo de telefonia, como também indicações
de que o beneficiário dos serviços seria o Opportuniy, inclusive havendo a quantificação de eventuais
danos sofridos por parte deste último.
20 Foram sublinhados os seguintes trechos extraídos dos relatórios: (i) “o dano para CVC Opportunity
era de aproximadamente US$ 170 milhões”; (ii) “outras fontes informam que os acionistas do CVC
Opportunity, alguns fundos de pensão brasileiros, e não a atual administração do CVC Opportunity,
estariam interessados em uma fusão com a Telemar”; (iii) “Há rumores de que os fundos de pensão estão
tentando mudar a administração do CVC Opportunity. Além disso, houve relatos de que há partes
interessadas em retirar [D. V. D.] de seu cargo no CVC Opportunity”; (iv) “[D. V. D.] comanda o
Opportunity no Brasil e nas Ilhas Cayman. Para afastá-lo de seu cargo no Brasil, os acionistas do
Opportunity, os fundos de pensão devem alcançar um limite de 80% dos votos, enquanto para demiti-lo
do CVC Opportunity das Ilhas Cayman um voto negativo da Citicorp já seria suficiente”; e (v) “A
estratégia é construir dois grandes pólos capazes de competir com a Telefônica na comunicação fixa e
móvel. [C. C. L.] poderia apoiar esse plano e talvez agir para retirar [D. V. D.] do CVC Opportunity, o
principal obstáculo ao plano.”
21 A comissão de inquérito concluiu que “a Kroll fez apenas algumas poucas indicações no sentido de
que o preço final pago pela Companhia teria sido fruto de supostas ingerências políticas que poderiam
ter sido praticadas por terceiras pessoas no Brasil e no exterior, não havendo quaisquer indicações de
que a formação do preço final pago não havia sido fruto de uma intensa e longa negociação
desenvolvida, à época, por vendedores e compradores, conforme amplamente e bem explorado no IA
07/06, que foi arquivado”.
22 Alguns dos principais trechos desta carta destacados pela comissão de inquérito são os seguintes: “Nós
estimamos tal impacto até o momento como sendo a diferença entre as taxas efetivas de gestão e
desempenho do Opportunity e as taxas de gestão de desempenho ‘não fosse por’ que o Opportunity teria
recebido caso os fundos da empresa tivessem se comportado (em termos de entrada) de forma
comparável aos índices apropriados reportados publicamente pelo mercado financeiro brasileiro”,
“NERA calculou as taxas não auferidas pelos fundos mútuos exclusivos domésticos do Opportunity,
reportados à ANBID, pelos fundos mútuos exclusivos domésticos do Opportunity. Ademais, calculamos
taxas não auferidas relacionadas aos fundos de aquisição de participação societária (‘private equity’) do
Opportunity (tanto doméstico quanto estrangeiro). Nós avaliamos as taxas de administração não
auferidas com base nas taxas efetivas cobradas dos clientes do Opportunity” e “Em resumo, estimamos
as taxas não auferidas acumuladas do Opportunity no período entre julho de 1999 e novembro de 2004
em R$ 530,4 milhões, incluindo juros”. A comissão de inquérito também chamou atenção para a nota de
rodapé que definia a abrangência do termo Opportunity como “o grupo de entidades incluindo o
Opportunity Asset Management, Opportunity Equity Partners,e outras empresas que fazem a gestão dos
fundos mútuos e fundos de aquisição de participação acionária (‘private equity’) domésticos e
estrangeiros do Opportunity”.
23 Estas são as passagens destacadas pela comissão de inquérito: “Obrigado por propiciar à FTI
Consulting a oportunidade de propor a prestação de serviços de consultoria à Brasil Telecom e CVC
Opportunity Brazil Equity Partners” e “Entendemos que a primeira fase desta questão não exigirá laudo
pericial. Ao invés disso, entendemos que ela incluirá uma análise de todos os danos incorridos pela
Brasil Telecom e pela Opportunity” (grifos da comissão de inquérito).
24 Na mensagem do representante da FTI para Carla Cico ele faz o seguinte requerimento: “Favor
encaminhar essa minuta à advogada da Opportunity, Eu não peguei o cartão nem o e-mail dela”.
25 A comissão de inquérito aludiu a um e-mail enviado por Carla Cico a um funcionário da Kroll, em
2.7.2004, no qual a executiva afirma que “[a] faixa proposta é exorbitante (500.000 – 750.000) e
inaceitável. Lembre que a NERA propôs 120.000 para avaliação do Opportunity”.

26 Vale transcrever a forma como se estipulou os honorários de êxito no contrato: “2.1 (...) b) êxito: R$
2.500.000,00 na hipótese de decisão favorável em primeira instância que afaste a prisão e/ou
condenação da Presidente da Brasil Telecom, Dra. Carla Cico, a ser pago no prazo de 5 dias após a
data da prolação da sentença; e c) Na hipótese de ser impetrado Habeas Corpus em favor da Dra. Carla
Cico: (i) R$ 1.500.000,00 na estabilização da liminar perante o TRF, e (ii) R$ 1.500.000,00 na hipótese
de sentença favorável”.
27 A comissão de inquérito destacou alguns trechos do relatório elaborado pelo escritório de advocacia,
dentre os quais: (i) “Em primeiro lugar buscou-se identificar na gama de inquéritos instaurados e de
ações penais propostas, o que atingia a esfera de interesse da cliente, que fosse ela parte litigante [ou]
que fosse ação cujo deslinde trouxesse algum reflexo sobre o patrocínio de seus interesses e, a partir
disso, foi desenvolvido todo o trabalho de assessoria jurídica para a sua defesa. Assim, a atuação do
escritório se deu na discussão e estabelecimento da estratégia de defesa da Sra. Carla Cico, Presidente
da Brasil Telecom S/A, o que se fez em conjunto com o escritório do Dr. [N. M.]” e “É de se destacar,
ainda, a realização de duas audiências com o Juiz da causa quando da decisão acerca da prisão
preventiva dos Réus, cujo pedido, feito pela Autoridade Policial, resultou indeferido, atingindo-se o
objetivo de nossos trabalhos”.
28 Segundo o acusado, “além dos diretores estatutários [4], havia cerca de 20 diretores responsáveis por
áreas específicas, com gestão descentralizada de suas atividades, justamente em face das imensas
dimensões das estruturas funcionais, da grande quantidade de funcionários e da grande variedade de
negócios empreendidos pela Companhia. Desta forma, o Conselho de Administração da Companhia
aprovava orçamentos específicos por atividades, que eram alocadas para gestão de cada uma das suas
Diretorias, incluindo as estatutárias e as não estatutárias. Assim é que cada unidade organizacional
(Diretoria) exercia sua atividade com autonomia, de acordo com o orçamento aprovado pelo Conselho
de Administração da empresa e dentro do limite das alegações outorgadas”.
29 Neste processo, a Polícia Federal realizou investigações por meio das quais encontrou indícios de que
D. V. D. e Carla Cico teriam solicitado serviços de “espionagem” da Kroll. Este feito foi transformado em
Ação Penal, mediante denúncia do Ministério Público que foi recebida pelo Juízo da 5a Vara Criminal
Federal, em 27.7.2005 (fls. 667).
30 Neste processo o Ministério Público denunciou representantes e empregados da Kroll Associates
Brasil, servidores públicos e terceiros, por crimes contra a inviolabilidade dos segredos, do sigilo
funcional, do sigilo de dados bancários, e contra a Administração Pública. A denúncia foi recebida em
27.7.2005 (fls. 671 e 3.460-3.467).
31 Neste processo, apenso ao de no 2004.61.81.009148-9, o Ministério Público denunciou D. V. D. e C. B.
T. R., dentre outros por formação de quadrilha e interceptação de comunicações. A denúncia foi recebida
em 27.7.2005 (fls. 669-670 e 3.460-3.467).
32 Representante do conselheiro ausente Eduardo Cintra Santos.
33 O processo n.° 30382/03 RG-NR está em trâmite no Tribunale Civile e Penale de Milano.
34 A justiça brasileira, em decisão de 3.12.2009, nos autos do Processo 2004.61.81.001452-5 que corre na
5a Vara Criminal de São Paulo, decidiu pela suspensão do processo até a vinda do conteúdo integral das
investigações e do processo italiano referido na nota de rodapé anterior.
35 Tratam-se dos seguintes processos: (i) Processo no 2006.001.117756-1, 1a Vara Cível do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro; (ii) Processo 2004.61.81.001451-5, 5a Vara Criminal de São Paulo; e (iii) HC
no 0002665-86.2008.4.03.000/SP, julgado pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região.
36 Na carta, a NERA afirmou que a Brasil Telecom “has asked us to render our opinion (the ‘Opinion’)
with respect to the value of the cellular operation of 14 Brasil Telecom Celular S.A. (‘BrT GSM’ or the
‘Business’) to Brasil Telecom”.
37 Nesse sentido, de acordo com a própria minuta, “Brasil Telecom, a Brazilian telecommunications
company, has asked National Economic Research Associates (NERA) to provide an assessment of the
importance of network convergence for telecommunications operators, and fixed-line operators in
particular. We also were asked to review from an economic perspective the options incumbent carriers
have when confronted with this competitive challenge. Specifically, we investigate the economics of
convergence and discuss the benefits of integration over strategic alliances. As dominant strategies often
are revealed through observing operators’ actual choices, we were asked to review major global
telecommunications operators and study their approach to network integration.”
38 De acordo com a correspondência, encaminhada por representante da FTI a Carla Cico em 9.7.2004, a
acusada solicitou à empresa que providenciasse uma “preliminary opinion as to the economic damages

incurred by the Company, its stockholders, and its senior executives, as a result of contested acts by
Telecom Italia.”
39 As decisões foram proferidas nos seguintes processos: (i) Processo no 2006.001.142082-0, 1a Vara
Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro; e (ii) Apelação Cível no 0136239-
96.2006.8.19.0001, 9a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
40 A doutrina, conforme Adriano Castello Branco, sustenta que “[e]m face da influência exercida pelos
Conselhos Consultivos e técnicos sobre a atividade social, são atribuídos, por equiparação, aos seus
membros, os deveres de diligência, lealdade e informação inerentes aos administradores, sendo-lhes
imputável, como dito, a responsabilização por atos que firam a lei ou ao estatuto ou, ainda, pela prática
de atos abusivos dentro de suas funções” (BRANCO, Adriano Castello. O Conselho de Administração
nas Sociedades Anônimas. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. p. 194). Como precedente
da CVM, suscita-se o Processo Administrativo Sancionador n.° RJ2005/4410 (Rel. Dir. Wladimir Castelo
Branco Castro, julgado em 7.11.2006), o qual firmou o entendimento sobre a impossibilidade de
responsabilização de todos os administradores quando do descumprimento do dever de diligência para
com a companhia por outro diretor não estatutário.
41 Ao analisar a adequação da sanção administrativa no caso concreto, os acusados afirmaram, em
primeiro, que “o fim almejado pela CVM ao aplicar a sanção à Defendente se relaciona com inibir
condutas que venham expor a risco excessivo o Sistema Financeiro Nacional, bem como os acionistas
minoritários”, para então concluir, ponderando que as supostas práticas ilícitas cessaram há muito e que
os diversos conflitos surgidos à época foram encerrados amigavelmente mediante a celebração de uma
transação ampla por parte dos principais envolvidos, que seria clara a inadequação de eventual penalidade
imposta aos acusados pela CVM.
42 Na análise da necessidade da sanção, as defesas salientaram que uma sanção necessária é
“efetivamente a menos restritiva aos direitos do investigado dentre aquelas que poderiam ter sido
utilizadas para atingir a mesma finalidade” e, no caso em questão, a mera submissão ao procedimento
administrativo sancionador na CVM de longa duração, além de outros reflexos públicos decorrentes das
operações analisadas e da desgastante disputa societária envolvendo a Brasil Telecom, já foram fatores
suficientes desabonadores para a conduta hipoteticamente ilícita, o que explica a desnecessidade da
sanção administrativa.
43 O processo é mencionado, pela defesa, de duas formas: (i) “Processo no 30382/03 RG-NR, em trâmite
no Tribunale Civile e Penale di Milano (Ufficio Del Giudice per le Indagini Preliminare)”; e (ii)
“processo que tramita sob o no 30382/03 R.GI.N.R. Mod. 21, perante o Tribunal Ordinario de Milano.”
44 Em suas palavras: “[d]estaco, a este respeito, que (i) os relatórios dos trabalhos produzidos pela Kroll
que foram juntados aos autos deste processo não só foram entregues à CVM pela nova administração da
BrT, mas, também, por ela selecionados dentre os documentos que lhe foram entregues no âmbito da
ação que a BrT moveu contra a Kroll na justiça dos EUA; que (ii) em reunião que a SEP realizou com
integrantes da nova administração e com os seus patronos, acordou-se que seria a nova administração
da BrT que ‘selecionaria as [folhas] mais relevantes [ao objeto do então inquérito] para que as
respectivas cópias fossem encaminhadas à CVM, com a devida tradução juramentada’; (iii) à época
destes fatos (i.e., reunião com a SEP, deleção e encaminhamento dos documentos), havia uma notória
disputa entre, de um lado, o Opportunity e, de outro, os acionistas que elegeram a nova administração da
BrT; e, por fim, que (v) os relatórios dos trabalhos realizados pela Kroll, tais como selecionados pela
nova administração da BrT e entregues à CVM, compõe uma parcela importante do conjunto probatório
que serviu para o convencer a comissão de inquérito de que a contratação da Kroll pela BrT não tinha
por objeto beneficiar ou resguardar interesses sociais da BrT.”
45 Fls. 6055-6099.
46 A esse respeito, a acusada também argumentou que os primeiros pagamentos da Brasil Telecom à Kroll
ocorreram somente em abril de 2003, ou seja, após o aditivo de 11.4.2003, que foi corretamente assinado
por ela e por Paulo Pedrão.
47 Essa decisão foi objeto de apelação ajuizada pelo Ministério Público Federal e ainda não foi apreciada
pelo Tribunal.
48 Nos termos da decisão, conforme transcrição trazida pela manifestação de Carla Cico, “(...) os e-mails
trocados entre a ré Carla Cico e os membros da KROLL (...), apenas dão conta do regular exercício da
presidência da BT pela ré Carla Cico, uma vez que a decisão de contratação das referidas empresas foi
tomada pelos representantes legais, dentro dos limites de alçada da companhia, conforme destacado na
ata de reunião do Conselho Fiscal da Brasil Telecom, datada de 19/10/2004 (...). A contratação de

escritórios de advocacia (...), por sua vez, decorreu das implicações criminais oriundas da contratação
da Kroll, empresa essa que, como afirmado, foi contratada pelos representantes legais, dentro dos limites
de alçada da companhia.
(...)
Desse modo, resta evidente a ausência dos pressupostos configuradores da responsabilização civil dos
administradores réus, devendo o pleito autoral ser julgado improcedente, sob pena de desestimular as
pessoas a aceitarem assento ao exercício da atividade de administração empresarial” (fls. 6081-6082).
49 De acordo com a acusada, “[e]m síntese, a FTI quantificou os prejuízos da Brasil Telecom nos
seguintes eventos:
a. Danos pela compra superfaturada da CRT – entre US$ 339 e 410 milhões.
b. Danos pelo impedimento de participação no SMP – entre US$ 357 e 406 milhões.
c.
Danos pela não aquisição da Vicom – US$ 195 milhões.
d. Danos envolvendo financiamento do BNDES – R$ 26.538 milhões” (fl. 9185).
50 A defesa destacou depoimentos de Carla Cico, Paulo Pedrão Rio Branco e o diretor jurídico não
estatutário, colhidos nas investigações que demonstrariam que a definição de estratégias jurídicas não
competia ao acusado e que ele não teve qualquer participação na contratação dos escritórios de advocacia
ou das empresas Kroll, NERA e FTI.
51 A defesa traz algumas amostras do uso da imprensa em disputas societárias. O primeiro exemplo
trazido pelos defendentes foi uma matéria divulgada na Revista Veja em 27.6.2001, intitulada “Bastidores
de uma guerra”. O jornalista teria feito a notícia somente para atender aos interesses de um fundo de
pensão, que a utilizou como fundamento para entrar com uma ação judicial e obter uma medida liminar
de seu interesse. Outro exemplo foi a matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, em 22.7.2004, na
qual se baseou a Reclamação que deu início a este processo. Em menos de duas semanas, foi veiculada
uma matéria na Revista Isto é Dinheiro, em 4.8.2004, que trazia, por sua vez, contradições do mesmo
caso. E três semanas após a primeira publicação da matéria na Folha, no jornal O Estado de S. Paulo, foi
divulgada uma entrevista com o presidente da Kroll, que declarava expressamente que a empresa não fora
contratada para qualquer ato ilícito e questionava a origem dos relatórios divulgados na imprensa.
52 PAS n.o 25/03, Rel. Dir. Eli Loria, julgado em 25.3.2008; PAS n.o 32/99, Rel. Dir. Norma Parente,
julgado em 5.12.2001; PAS RJ N.o 2002/1173, Rel. Dir. Norma Parente, julgado em 2.10.2003; e PAS n.o
RJ 2005/1443, Rel. Dir. Pedro Marcilio de Sousa, julgado em 10.5.2006.
53 “A propósito, saliente-se que os administradores podem e devem confiar nas informações contidas em
relatórios ou estudos que lhes são fornecidos por subordinados, auditores e outros profissionais. Tal
confiança somente é quebrada caso verifiquem algum fato ou encontrem-se diante de algum sinal de
alerta (red flag) que os faça suspeitar da existência de alguma irregularidade ou inconsistência de
dados. Este princípio fundamenta-se no fato de que seria impossível, especialmente nas grandes
companhias abertas, exigir-se que o administrador, por mais diligente que seja, conferisse pessoalmente
a veracidade de todas as informações levadas a seu conhecimento” (Nelson Eizirik et al. Mercado de
Capitais: Regime Jurídico. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, pp. 405 e 406).
54 Em 2001, os acionistas da Brasil Telecom aprovaram, em Assembleia Geral Extraordinária, a
propositura de ação de responsabilidade prevista do art. 159 da Lei das S.A. contra administradores
indicados pela Telecom Itália, visando ao ressarcimento pelos prejuízos da Companhia nos episódios
CRT e SMP.
55 Os acusados reforçaram a credibilidade da então presidente Carla Cico ao mencionarem o processo de
legitimação por qual ela passou antes de ocupar o cargo de presidente da Companhia, vez que, deste
processo, restaram preenchidos os requisitos técnicos e éticos para a ocupação do cargo. Ademais, os
defendentes destacaram a manifestação da comissão de inquérito reconhecendo que o cargo exercido pela
Diretora Presidente a tornava digna de credibilidade.
56 A defesa aludiu ao Processo Administrativo Sancionador n.o RJ 31/00, Rel. Dir. Norma Parente,
julgado em 10.7.2003, em que se decidiu que: “(...) a mora do Conselho de Administração, se houvesse,
seria de apenas três meses, período este, a meu ver, insuficiente para demonstrar a falta de diligência ou
omissão, considerando que a atividade do Conselho de Administração não é permanente e diária (...)”.
57 A defesa aponta para o fato de que Gilberto Braga foi intimado em 19.3.2010, enquanto os conselheiros
Luiz Fernano Cavalcanti e Luiz Otávio Nunes West foram intimados apenas no dia 29.3.2010.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o 01/07

Acusados:
Carla Cico

Carlos Geraldo Campos Magalhães

Daniela Maluf Pfeiffer

Eduardo Cintra Santos

Eduardo Seabra Fagundes

Francisco Ribeiro Magalhães Filho

Gilberto Braga

Jorge Michel Lepeltier

Luis Fernando Cavalcanti Trocoli

Luiz Otavio Nunes West

Marcos Nascimento Ferreira

Maria Amália Delfim de Melo Coutrim

Paulo Pedrão Rio Branco

Ricardo Wiering de Barros

Rodrigo Bhering de Andrade

Assunto:
Responsabilidade de administradores e membros do conselho fiscal
por desvio de poder e descumprimento do dever de diligência.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

VOTO

1.
Cuida-se de processo administrativo sancionador instaurado em face de
administradores e conselheiros fiscais da Brasil Telecom por conta de supostas
irregularidades envolvendo a contratação, em nome dessa Companhia, das
sociedades Kroll, NERA e FTI e de escritórios de advocacia.

2.
Como consta do Relatório, no dia 22.7.2004, em matéria publicada pela
imprensa, anunciou-se que a Kroll havia sido contratada pela Brasil Telecom para
investigar pessoas ligadas à Telecom Itália e a integrantes do governo brasileiro. A
matéria informava que as investigações serviam possivelmente aos interesses do
Opportunity e de pessoas ligadas a essa instituição no contexto da disputa travada
com fundos de pensão, o Citigroup e a Telecom Itália pelo comando da Brasil Telecom.

3.
Após aproximadamente três meses, em 27.10.2004, a Polícia Federal
deflagrou a chamada “Operação Chacal,” destinada a investigar se, no interesse do
Opportunity e da Brasil Telecom, a Kroll havia se utilizado de métodos ilegais para
espionar profissionais ligados à Telecom Itália e autoridades do Governo Federal. A
condução dessa operação policial levantou novas suspeitas de que a Kroll teria sido
contratada com o objetivo de preservar a manutenção do Opportunity no controle
da Companhia.

4.
Após ter sido eleita em assembleia geral extraordinária realizada em
30.9.2005, a Nova Administração da Brasil Telecom protocolou na CVM
manifestações nas quais denunciou supostos ilícitos envolvendo a contratação da
Kroll, NERA, FTI e escritórios de advocacia pela administração anterior. Segundo a
Nova Administração, todas essas contratações teriam se dado em benefício do
Opportunity e de pessoas a ele relacionadas.

5.
Em vista disso e após minuciosa apuração dos fatos, a comissão de inquérito
acusou os então diretores da Companhia, Carla Cico, Paulo Pedrão Rio Branco e

Carlos Geraldo Campos Magalhães, por terem representado a Brasil Telecom na
celebração dos respectivos contratos. Acusou também os membros do conselho de
administração e do conselho fiscal por não terem fiscalizado diligentemente a
atuação dos diretores no que tange especificamente à contratação da Kroll.

VIII.
DAS PRELIMINARES DE MÉRITO

1.
Antes de analisar o mérito das acusações realizadas pela comissão de
inquérito, apreciarei primeiramente as questões preliminares arguidas pelos
acusados.

2.
Um dos principais pontos suscitados por Carla Cico em sua defesa refere-se
à autenticidade dos relatórios elaborados pela Kroll que estão acostados aos autos
do inquérito administrativo.

3.
De acordo com a acusada, os documentos analisados pela comissão de
inquérito foram diretamente obtidos da Nova Administração, que foi eleita pelo
novo acionista controlador da Brasil Telecom em um contexto de acirrada disputa
pelo controle da Companhia. Por essa razão, segundo a acusada, a imparcialidade e
a isenção de toda a documentação apresentada à CVM estaria comprometida.

4.
A defesa assinalou, nesse sentido, que tal documentação teria sido
previamente selecionada e adulterada antes de ser apresentada à CVM, de modo a
prejudicar a administração anterior da Brasil Telecom. A acusada pleiteou, então, a
realização, pela Autarquia, de diligência com a finalidade de obter as versões
autênticas dos relatórios dos autos de ação judicial em curso nos Estados Unidos.

5.
No entanto, uma vez deferido o pedido de produção de provas, verificou-se
que o respectivo processo judicial havia sido encerrado antes de os documentos
solicitados pela acusada serem juntados aos autos, o que acabou por inviabilizar o
cumprimento da diligência.

6.
Diante disso, e considerando o conjunto probatório presente nos autos,
entendo que as alegações de manipulação e falsificação feitas por Carla Cico são
genéricas e inconclusivas. A acusada levanta dúvidas sobre a autenticidade dos
relatórios da Kroll que foram examinados pela Comissão de Inquérito, mas não
apresenta qualquer elemento objetivo capaz de comprovar as suas suspeitas. A
acusada também não cuidou de indicar, com o mínimo de precisão, de que modo os
relatórios teriam sido adulterados, isto é, quais trechos teriam sido suprimidos,
acrescentados ou modificados fraudulentamente.

7.
Além disso, julgo importante frisar que, sob o pretexto de que os serviços
prestados pela Kroll à Companhia eram objeto de investigação e ação judicial
sigilosas, Carla Cico deixou de fornecer à CVM a versão alegadamente autêntica dos
relatórios elaborados pela empresa em duas oportunidades, enquanto ela ainda
fazia parte da administração da Brasil Telecom. Uma terceira oportunidade se deu
logo após a sua saída da Companhia, mas a acusada afirmou, em resposta a Ofício
da SFI, não possuir mais acesso aos documentos1.

8.
Ressalto, ademais, que a impugnação, por si só, não é suficiente para que
seja reconhecida a falsidade de documentos que foram legitimamente obtidos pela
CVM no curso de procedimento apuratório, sendo indispensável que a alegação seja

comprovada pela parte interessada. Nesse ponto, o art. 36 da Lei no 9.784/99 é
inequívoco ao estabelecer que, no âmbito do processo administrativo, cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado2. Qualquer outra solução, a meu
ver, teria consequências deletérias, produzindo uma intolerável insegurança
jurídica, na medida em que a autenticidade de todo e qualquer documento escrito
particular poderia ser refutada com base em simples alegações, desprovidas de
qualquer fundamentação probatória.

9.
Por tudo isso, rejeito a preliminar suscitada por Carla Cico de falsidade dos
relatórios colhidos pela comissão de inquérito. Assim sendo, para fins do presente
processo administrativo sancionador, considerarei tais documentos como autênticos.

10.
A defesa de Carla Cico afirmou, ainda, que a aplicação de penalidades por
infrações aos artigos 153 e seguintes da Lei das S.A. “viola a exigência de
legalidade e tipicidade no procedimento administrativo punitivo,” pois inexistiria
qualquer disposição legal ou regulamentar que conceituasse e precisasse os
standards previstos nesses dispositivos.

11.
Esse entendimento, contudo, não deve prevalecer. Como já me manifestei
em relação à alegada ausência de tipicidade de condutas questionadas sob o prisma
do art. 1543, no qual se baseiam as acusações que pesam contra a acusada neste
processo, entendo que o dispositivo consagra um dos mais importantes deveres dos
administradores de companhias, qual seja, o de exercer as atribuições que a lei e o
estatuto lhe conferem no interesse da companhia. Longe de restar impune, a sua
violação configura desvio de poder e representa sério abalo à relação fiduciária que
entrelaça o administrador à companhia.

12.
Carla Cico também argumentou que este processo deveria ser suspenso até
que todos os documentos requeridos no âmbito de pedidos de realização de
diligência fossem apresentados. A acusada fez referência ao art. 265, IV, b, do
Código de Processo Civil de 1973, segundo o qual o processo deve ser suspenso
quando a sentença de mérito “não puder ser proferida senão depois de verificado
determinado fato, ou de produzida certa prova, requisitada a outro juízo”.

13.
No meu entendimento, essa questão já foi superada quando da análise dos
pedidos de realização de diligências efetuados pela acusada. Como já mencionado,
os documentos requeridos por Carla Cico não se encontram disponíveis na Justiça
norte-americana, tendo o seu requerimento restado prejudicado. As demais
solicitações de produção de prova de Carla Cico, por sua vez, foram consideradas
protelatórias e desnecessárias, tendo por isso sido indeferidas.

14.
Não obstante, entendo que o extenso conjunto probatório colhido pela
comissão de inquérito, baseado em farta documentação, é suficiente para a
apreciação das condutas dos acusados no âmbito deste processo sancionador.

15.
As defesas do conselheiro de administração Francisco Ribeiro Magalhães
Filho e dos membros do conselho fiscal da Brasil Telecom suscitaram a ocorrência
de prescrição da pretensão punitiva da CVM. Nesse sentido, argumentaram que as
intimações para apresentação de suas defesas – realizadas em março de 2010 –
teriam se dado mais de cinco anos após a prática dos atos ilícitos que lhes são
imputados, ocorridos entre 22.7.2004 e 19.10.2004.

16.
Na visão dos acusados, os atos praticados pela comissão de inquérito antes
de decorridos cinco anos após os fatos não se enquadrariam na hipótese prevista
no inciso II do art. 2o da Lei no 9.873/1999, segundo o qual a prescrição
quinquenal se interrompe por qualquer ato inequívoco que comporte apuração do
fato. De acordo com eles, o ato inequívoco só se configura se o investigado for
pessoalmente intimado a seu respeito, o que não teria ocorrido no presente caso.

17.
Não concordo, todavia, com a alegação. Conforme entendimento pacífico
desta Autarquia, o ato de apuração do fato não precisa ser bilateral para que seja
considerado inequívoco4. Em outras palavras, não há a necessidade de notificação
ou intimação do acusado para que o ato se configure como inequívoco e, por
consequência, interrompa a pretensão punitiva da CVM. Diversamente, entende-se
por inequívoco o ato documentado, de existência certa e provada e que importe em
apuração dos fatos objeto da investigação5.

18.
Nesse sentido, destaco, entre outros, os seguintes documentos, presentes
nos autos deste processo, que, a meu ver, interromperam o prazo prescricional: (i)
o Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/No014/2005 (fls. 18-23), datado de
16.6.2005, em que se descreveu inspeção realizada em 5.4.2005 na sede da Brasil
Telecom; (ii) o Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/No010/2006 (fls. 24-31),
datado de 11.10.2006, em que se relataram diversos ofícios enviados à Companhia
e a Carla Cico e Paulo Pedrão Rio Branco visando à obtenção de documentos e
esclarecimentos a respeito da contratação da Kroll, tais como: (a)
OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-1/No131/05, de 18.11.2005; (b) OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-
1/No141/05, de 08.12.2005; e (c) OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-1/No143/05, de 4.4.2006;
e (iii) o Relatório de Análise CVM/SEP/GEA-4/No076/06, de 23.11.2006, em que se
propôs a abertura de inquérito administrativo ao Superintendente Geral (fls. 03-16).

19.
No específico caso dos membros do conselho fiscal da Brasil Telecom,
ressalto os Ofícios a eles enviados pela acusação em 17.8.2009, a fim de intimá-los
para prestarem esclarecimentos sobre a contratação da Kroll e de escritórios de
advocacia (tanto os Ofícios quanto as respectivas respostas encontram-se às fls.
3.141-3.150, 3.151-3.160, 3.161-3.180 e 3.189-3.197). Sendo tais Ofícios claros
atos inequívocos que importam apuração dos fatos, e tendo a reunião dos
conselheiros fiscais ocorrido em 19.10.2004 (quando a suposta violação do dever
de diligência por parte desses acusados teria se encerrado), verifica-se que não se
passaram os cinco anos necessários à prescrição da pretensão punitiva da CVM.

20.
Afasto, assim, a preliminar de prescrição levantada pelos defendentes.

21.
Em petição apartada protocolada no dia 20.9.2016, Carla Cico e Paulo
Pedrão Rio Branco também argumentaram ter ocorrido a prescrição da pretensão
punitiva da CVM no presente processo, prevista no art. 1o da Lei no 9.873/99. Isso
porque, nos cinco anos posteriores às suas intimações, ocorridas em 30.3.2010 e
1.4.2010, respectivamente, nenhum ato inequívoco de apuração dos fatos teria
sido praticado pela CVM. Assim, a prescrição em relação a ambos os acusados teria
se dado em meados de 2015.

22.
O argumento não procede. Encontra-se consolidado nesta autarquia o
entendimento de que configura ato inequívoco de apuração todo “ato documentado
cuja existência seja induvidosa e que tenha o objetivo claro de dar impulso ao
processo administrativo de investigação6”. Não é necessário sequer o conhecimento
do ato por parte de quem é investigado7.

23.
Sob o fundamento de que “não cabe ao agente administrativo (no caso a
CVM) adotar interpretações das normas que regulam a interrupção da prescrição de
modo a restringir as suas hipóteses de incidência8”, também é pacífico neste
Colegiado o entendimento de que a prescrição quinquenal pode ser interrompida
mais de uma vez, respeitadas as hipóteses do art. 2o da Lei no 9.873/99. Cito, a
título de exemplo, os PAS CVM no (i) RJ2014/5907, Rel. Dir. Roberto Tadeu, j. em
15.3.2016; (ii) 14/2009, Rel. Dir. Luciana Dias, j. em 11.8.2015; e (iii)
RJ2008/2570, Rel. Dir. Marcos Pinto, j. em 12.5.2009.

24.
Como se vê às fls. 5.012-5.016 dos autos deste processo, o então Diretor
Relator Otavio Yazbek proferiu, em 8.8.2013, despacho em resposta a pedido de
diligências efetuado pela própria Carla Cico. Nesse despacho, o Diretor deferiu a
produção de diligências que serviriam à obtenção de cópias de documentos
relativos a processo movido na Corte Distrital de Nova Iorque, que poderiam
auxiliar o desfecho do presente processo administrativo sancionador.

25.
Em função disso, a GJU-4, gerência integrante da Procuradoria Federal
Especializada junto à CVM, diligenciou junto à U.S. Securities and Exchange
Comission (“SEC”) para obter os documentos solicitados por Carla Cico, conforme
relatado pelo MEMO No 008/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, acostado às fls.
5.020-5.022 e datado de 13.3.2014. Contudo, a SEC informou que tais documentos
não foram juntados aos autos do processo que corre na Justiça americana e
encaminhou outros à CVM, que foram anexados ao presente processo
administrativo (fls. 5.023-5.034).

26.
Diante disso, em despacho datado de 9.9.2014 (fls. 5.041-5.042), a Diretora
Luciana Dias, que sucedeu o Diretor Otavio Yazbek na relatoria deste processo,
concedeu a Carla Cico prazo para que se manifestasse a respeito de tais
documentos e acrescentasse outros à sua defesa. A acusada, então, além de ter
apresentado sua manifestação, juntou aos autos todos os documentos presentes às
fls. 5.082-5.773, por meio de petição protocolada em 14.10.2014.

27.
A meu ver, todas as diligências executadas pela CVM acima descritas
constituem cristalinos atos inequívocos que importam apuração de fatos. Todas
essas diligências impulsionaram este processo administrativo sancionador e
prestaram-se à apuração de fatos pertinentes ao seu deslinde. Por isso, afasto
igualmente essa preliminar.

28.
Também não concordo com a preliminar levantada por Francisco Ribeiro de
Magalhães Filho no sentido de que o presente processo seria hipótese de
litisconsórcio necessário, ao qual, por conseguinte, os ex-controladores da
Companhia deveriam ter sido chamados. Conforme também já afirmado em
inúmeros casos julgados por este Colegiado9, o instituto do litisconsórcio
necessário, previsto no Código de Processo Civil, não tem aplicação nos processos
administrativos sancionadores conduzidos no âmbito da CVM.

29.
Isto porque, nesta seara, a imputação da prática de ilícito administrativo a
determinada pessoa só se justifica quando houver justa causa, isto é, quando
estiverem reunidos nos autos elementos mínimos aptos a demonstrar a
materialidade e a autoria da infração supostamente cometida. À míngua desses
elementos, a acusação não deve ser formulada, pois de outro modo se estaria

submetendo, desnecessariamente, a pessoa ao ônus (sabidamente incômodo) de
figurar como réu em processo administrativo sancionador.

30.
No presente processo, a comissão de inquérito não identificou elementos
mínimos que pudessem indicar a prática de ilícitos por ex-controladores da
Companhia, de modo que se mostra correta a conclusão do relatório de inquérito de
não requerer a sua responsabilização. Por essa razão, entendo que a preliminar
deva ser rejeitada.

31.
O acusado também alegou que a sua participação ou a sua ciência a respeito
dos eventos tidos como irregulares não teria sido demonstrada no relatório de
inquérito. Nesse sentido, afirmou que o relatório não procurou comprovar a sua
participação individual nos ilícitos.

32.
Discordo novamente do acusado. Resta bem claro, a meu ver, que o
relatório de inquérito imputou-lhe responsabilidade porque, na qualidade de
membro do Conselho de Administração, teria deixado de agir com diligência na
fiscalização da conduta dos diretores da Companhia. Como se vê, a sua conduta foi
devidamente individualizada pela comissão de inquérito.

33.
Enfim, o acusado Carlos Geraldo Campos Magalhães argumentou que a
comissão de inquérito teria deixado de comprovar a tipicidade, antijuridicidade e
culpabilidade de sua conduta. Tal argumento, contudo, confunde-se com o mérito
da acusação, razão pela qual será enfrentado mais adiante.

IX.
DO MÉRITO DAS ACUSAÇÕES

34.
Passo ao exame do mérito das acusações. Em primeiro, examinarei as
condutas dos diretores da Brasil Telecom ora acusados para, em seguida, passar à
apreciação das imputações que pesam sobre os membros do conselho de
administração e do conselho fiscal.

II.1. DA CONTRATAÇÃO DA KROLL

35.
Duas acusações distintas recaem sobre a acusada Carla Cico, na qualidade
de diretora-presidente da Brasil Telecom, no que concerne à contratação da Kroll.

36.
A primeira relaciona-se à suposta violação da regra prevista no art. 31 do
estatuto social da Brasil Telecom, que exige a assinatura de, ao menos, dois
diretores estatutários para a celebração de contratos em nome da Companhia10. De
acordo com a comissão de inquérito, Carla Cico, ao ter assinado isoladamente a
carta de contratação da Kroll, cujos serviços foram considerados como não
compatíveis com os interesses da Companhia, teria praticado ato de liberalidade,
previsto no art. 154, §2o, alínea a, da Lei no 6.404/1976.

37.
O relatório de inquérito, nesse sentido, faz referência ao documento
acostado à fl. 225, que, de fato, foi isoladamente assinado pela acusada. Contudo,
em sua defesa, Carla Cico apresentou documento semelhante (fl. 4.350), no qual
consta, além da sua própria assinatura, a de Paulo Pedrão Rio Branco, então diretor
financeiro estatutário da Brasil Telecom. Afirmou, com isso, que a contratação da
Kroll teria se dado conforme o estatuto social da Companhia.

38.
Além disso, a defesa apresentou outro contrato de prestação de serviços
entre a Brasil Telecom e a Kroll, de termos mais genéricos, datado de 1.3.2004 e
assinado conjuntamente por Paulo Pedrão Rio Branco e Carla Cico (fls. 4.356-
4.358). A mesma versão desse contrato, também assinada na forma do estatuto,
foi apresentada pela defesa dos conselheiros fiscais (fls. 4.093-4.095).

39.
Vale mencionar, ainda, declaração constante dos autos proferida pelo então
diretor jurídico da Companhia, na qual afirmou lembrar que “o retro referido
instrumento particular de contrato [anteriormente referido por ele como ‘cópia de
uma via original do contrato celebrado entre a Brasil Telecom S/A e a empresa
Kroll’] era simples, de poucas páginas, continha uma cláusula específica relativa à
observância pela Kroll das leis aplicáveis em cada jurisdição aonde atuasse, e
estava assinado por ambos Sra. Carla Cico e Sr. Paulo Pedrão Rio Branco,
respectivamente Diretora-Presidente e Diretor-Financeiro da Brasil Telecom S/A”
(grifos meus).

40.
Todos esses elementos de prova são, a meu ver, suficientes para refutar a
versão dos fatos apresentada pela comissão de inquérito. Por essas razões, voto
pela absolvição de Carla Cico no que se refere à acusação de prática de ato de
liberalidade quando da contratação da Kroll.

41.
A segunda irregularidade imputada à acusada, relativa à violação ao
disposto no caput do art. 154 da Lei no 6.404/1976, relaciona-se ao suposto desvio
de poder praticado pela diretora-presidente da Brasil Telecom, que não teria agido
exclusivamente no interesse da Companhia ao contratar a Kroll.

42.
De acordo com a acusação, o Opportunity teria sido o maior beneficiado
pelos serviços prestados pela Kroll e arcados integralmente pela Brasil Telecom. O
então controlador da Brasil Telecom teria se aproveitado dos serviços para
quantificar os prejuízos supostamente ocasionados por atos praticados pela
Telecom Itália e obter informações estratégicas a respeito de pessoas envolvidas na
disputa pelo controle da Companhia.

43.
A acusada, por sua vez, alegou que a contratação da Kroll foi plenamente
regular. Argumentou, nessa direção, que o exame de regularidade conduzido pelo
conselho de administração e pelo conselho fiscal da Brasil Telecom acerca dos
serviços prestados pela Kroll atestaria a legalidade da sua conduta. Ressaltou,
ainda, que a Justiça brasileira havia julgado improcedentes as ações de
responsabilidade movidas contra ela por conta de eventual desvio de poder na
contratação das firmas Kroll, NERA e FTI.

44.
Esses argumentos, porém, não aproveitam à acusada. Cumpre esclarecer,
em primeiro lugar, que o controle de legalidade acerca da contratação da Kroll, que
foi realizado por parte do conselho de administração e do conselho fiscal, não tem o
condão de eximi-la da responsabilidade decorrente de eventuais infrações à
legislação societária, caso estas sejam comprovadas em sede de processo
administrativo sancionador. Em realidade, o efeito pode ser bem diferente: caso se
comprove que os atos da acusada foram, de fato, irregulares, cabe examinar,
então, se os membros do conselho de administração e do conselho fiscal se
desincumbiram corretamente de seu dever de diligência no curso de sua atividade
de fiscalização.

45.
Em segundo lugar, convém ressaltar que a CVM não se encontra adstrita a
observar as decisões eventualmente proferidas pelo Judiciário, ainda que os fatos
nelas abordados guardem conexão com aqueles apreciados no âmbito do processo
administrativo sancionador. Como este Colegiado já teve a oportunidade de
sublinhar, “as sanções administrativas aplicadas pela CVM em nada se assemelham
aos efeitos de decisões judiciais” e, por isso, “nada impede que prossigam em
paralelo ambos os feitos11.”

46.
Superadas essas questões, resta verificar, então, se o exame dos relatórios
produzidos pela Kroll e custeados pela Brasil Telecom autoriza a conclusão de que a
contratação dessa empresa se deu em desrespeito aos interesses da Companhia.

47.
Carla Cico informou, em resposta a pedido de esclarecimentos (fls.
3.237/3.269) e em sua defesa, que a Kroll foi contratada para auxiliar a Brasil
Telecom nas ações judiciais em face da Telecom Itália que já estavam em curso,
bem como naquelas que ainda seriam propostas no exterior. A função da
contratada seria a de apurar e comprovar perdas e danos causados aos negócios da
Companhia pela Telecom Itália, como, por exemplo, no episódio envolvendo a
aquisição da CRT.

48.
O trabalho da Kroll dividiu-se em cinco relatórios, dos quais quatro tiveram
como objeto o chamado Projeto Tóquio. Da leitura destes quatro relatórios, verifica-
se a existência de determinadas passagens que mencionam assuntos de interesse
do então acionista controlador da Brasil Telecom12. Cuida-se, contudo, de
passagens pontuais e esparsas, que não chegam a configurar um desvio de
finalidade. Dada a pequena relevância dessas passagens, estou convencido que os
quatro relatórios foram elaborados para atender aos legítimos interesses da Brasil Telecom.

49.
No entanto, a leitura do quinto relatório produzido pela Kroll, referente ao
Projeto Lewago, conduz a conclusão diversa. Com efeito, há, nesse relatório, partes
substanciais dedicadas à análise de temas de interesse exclusivo do Opportunity,
como, por exemplo, o trecho de fls. 1.230 a 1.234.

50.
Merece especial destaque, nesse sentido, o Anexo III do relatório, no qual a
Kroll apresenta, de modo minucioso, estudo específico sobre os danos que o
Opportunity teria sofrido em razão dos atos praticados pela Telecom Itália. Nesse
sentido, o relatório destaca que:

“A Kroll atualmente está conduzindo uma ampla análise dos danos
sofridos pelo Opportunity e os resultados serão disponibilizados
oportunamente. No entanto, uma análise preliminar baseada em
uma ‘abordagem de mercado’ de alto nível indicaria que os danos
estariam em um intervalo entre US$ 957 milhões e US$ 1,5 bilhão”
(fl. 2539).

51.
Ao longo do Anexo, são apresentados cálculos e estimativas a fim de
mensurar os lucros cessantes ocasionados ao Opportunity no que tange à sua
atividade de administração de carteira, a qual não guarda qualquer relação com os
interesses da Brasil Telecom. Assim, consta do documento que, “[s]e o Opportunity
tivesse continuado a crescer no mesmo ritmo do período de 1996-1999, seu AUM
[ativos sob gestão] chegaria a mais de R$ 90 bilhões – 10 vezes mais que seu AUM
real em maio de 2004” (fls. 2540 e 2541)13.

52.
Em vista dessas evidências, concluo que o Opportunity foi favorecido pelo
trabalho desenvolvido pela Kroll, muito embora os honorários tenham sido arcados
integralmente pela Brasil Telecom.

53.
Sendo assim, não acredito que Carla Cico, na qualidade de representante da
Brasil Telecom na contratação dos serviços da Kroll, tenha agido conforme
determina o art. 154 da Lei no 6.404/1976. A norma, como se sabe, exige dos
administradores que exerçam suas atribuições no interesse da companhia. No
entanto, o que se verifica no presente processo é que a acusada, ao contratar a
Kroll, procurou atender, além dos interesses da companhia da qual era diretora
presidente, aos do Opportunity. Resta, portanto, caracterizado o desvio de poder na
medida em que a Brasil Telecom foi obrigada, em razão do ato praticado pela
acusada, a arcar integralmente com os honorários cobrados pela Kroll, nada
obstante o serviço ter sido prestado também em favor do Opportunity.

54.
Carla Cico argumentou, por fim, que não poderia ser responsabilizada tendo
em vista a business judgment rule, regra originada no direito norte-americano
que vem sendo adotada por esta Autarquia no julgamento de processos
sancionadores atinentes ao descumprimento do dever de diligência por parte de
administradores de companhias abertas. Nessa esteira, a CVM tem considerado que
não procede a alegação de violação do dever de diligência contanto que o
administrador tenha praticado o ato negocial “de forma diligente, (i.e. with due
care), de boa-fé, e na crença de que a decisão foi tomada no melhor interesse da
companhia14”.

55.
No entanto, a business judgment rule em nada aproveita à acusada, por
não estarem reunidos no presente caso os pressupostos de sua aplicação. Com
efeito, a acusação que recai sobre Carla Cico diz respeito à contratação da Kroll
para realizar serviços que atendiam aos interesses do Opportunity. Não se trata,
portanto, de uma decisão tomada no interesse da Companhia, o que basta para
afastar a mencionada regra de julgamento. Aliás, convém ressaltar que Carla Cico
foi acusada de desvio de poder, com base no disposto no art. 154 da Lei no
6.404/1976, e não de violação do dever de diligência, em relação ao qual business
judgment rule é usualmente empregada.

56.
Desta feita, refuto a alegação da acusada e observo, ainda, que esse mesmo
raciocínio se aplica à sua conduta referente à contratação da NERA e da FTI, que
enfrentarei nos tópicos a seguir.

57.
Por todo o exposto, voto pela condenação de Carla Cico por, na qualidade de
diretora-presidente da Companhia, não ter agido no interesse da Brasil Telecom,
em infração ao disposto no art. 154 da Lei no 6.404/1976.

II.2. CONTRATAÇÃO DA NERA

58.
A comissão de inquérito também formulou acusações relacionadas aos
serviços prestados pela NERA e custeados pela Brasil Telecom. Os diretores Carla
Cico e Paulo Pedrão Rio Branco, que representaram a Companhia na assinatura do
contrato com a firma, foram acusados de não terem atuado no interesse da
Companhia, em infração ao previsto no art. 154 da Lei no 6.404/1976.

59.
Entre outros elementos, a acusação se baseia em correspondência trocada
entre Carla Cico, membros do escritório de advocacia norte-americano que

assessorava a Brasil Telecom e pessoas ligadas ao Opportunity, à Kroll e à NERA. A
meu ver, as cartas examinadas pela comissão de inquérito evidenciam que a
contratação da NERA foi efetuada de modo a atender não apenas os interesses da
Companhia, mas também os do Opportunity.

60.
A primeira carta (fls. 846-854 e 855-857), datada de 28.6.2004, foi enviada
por representante da NERA a Carla Cico. Nela é relatado que o Opportunity buscava
estimar prejuízos sofridos em seu investimento na Brasil Telecom, que teriam sido
causados em razão de suposta campanha difamatória conduzida por determinados
sócios do empreendimento. Nessa carta, o representante da NERA menciona as
metodologias a serem empregadas na quantificação dos prejuízos do então
acionista controlador da Brasil Telecom15.

61.
Poucos dias depois, em 5.7.2004, Carla Cico enviou e-mail ao representante
da Kroll, no qual informou que “[e]stá tudo certo com a contratação da NERA para
avaliar os Prejuízos do Opportunity” (fl. 859). Após cerca de um mês, no dia
11.8.2004, o representante da NERA encaminhou carta-contrato a Carla Cico, da
qual consta que a firma estava sendo contratada “pela Brasil Telecom para auxiliar
na determinação do impacto e dos prejuízos econômicos sofridos por um de seus
acionistas, CVC/Opportunity, e sua empresa-irmã, Opportunity Asset Management,
em decorrência de uma suposta campanha difamatória conduzida por determinados
acionistas da Brasil Telecom e outras partes” (fl. 869, grifos meus).

62.
Nada obstante a versão final dessa carta ter sofrido alterações, que
substituíram menções ao Opportunity por menções à Brasil Telecom16, o trecho
acima citado foi mantido. O documento foi, então, assinado por Carla Cico e Paulo
Pedrão Rio Branco em 13.9.2004 (fls. 843-845), quando foi formalizada a
contratação da NERA pela Companhia.

63.
Em outra carta, datada de 11.8.2004 e enviada a Carla Cico, o
representante da NERA ressaltou que: “em várias de nossas conversas, discutimos
documentos e informações que serão cruciais para efetuarmos uma avaliação
adequada dos prejuízos sofridos pelo Opportunity em decorrência dos atos
praticados pela Telecom Itália” (fl. 878). Ele solicitou então à acusada o
encaminhamento de inúmeros documentos relativos ao acionista controlador da
Companhia.

64.
Por fim, encontra-se acostada às fls. 893-900 uma carta subscrita por
representante da NERA e encaminhada em 19.1.2005 ao escritório de advocacia
que, segundo Carla Cico17, assessorava a Brasil Telecom em litígios no exterior.

65.
Consta desse documento que a NERA teria preparado “um conjunto de
cálculos estimando o impacto econômico de uma campanha difamatória que o
Opportunity alega ter sido promovida contra ele e outras partes relacionadas desde
meados de 1999” (fls. 893-894). Ao fim, após ter explicado a metodologia utilizada
para mensurar os prejuízos sofridos pelo então controlador da Brasil Telecom, que
envolvia, basicamente, a análise das taxas de gestão e desempenho relativas aos
fundos de investimento por ele geridos, a NERA estimou os danos concretos
sofridos pelo Opportunity:

“Em resumo, estimamos as taxas não auferidas acumuladas do
Opportunity no período entre julho de 1999 e novembro de 2004
em R$ 530,4 milhões, incluindo juros. Atendendo à sua solicitação,

nós também estimamos uma gama de potenciais impactos
econômicos continuados (i.e., futuros) dependendo de várias
presunções relativas à participação futura do Opportunity no
mercado que, por sua vez, depende provavelmente de atos
praticados pelas partes desta data em diante. A NERA estima que as
potenciais taxas não auferidas futuras sob tais cenários poderiam
variar entre R$ 831,3 milhões e R$ 4.587,3 milhões” (fl. 897).

66.
A meu ver, tais evidências são suficientes para comprovar que os serviços
da NERA, contratados e custeados pela Brasil Telecom, também atenderam aos
interesses do Opportunity.

67.
As defesas argumentam que o escopo dos serviços da NERA era muito
extenso e englobava inúmeros fatores e apresentaram outro relatório elaborado por
essa empresa, que só teria a Brasil Telecom como beneficiária. Isso, contudo, não
justifica nem regulariza a prestação de serviços por parte da NERA custeados pela
Companhia em favor do Opportunity. Tendo este último se beneficiado dos serviços
prestados pela NERA, não se pode admitir, à luz dos deveres fiduciários impostos
aos administradores, que a Companhia fosse obrigada a arcar integralmente com o
pagamento dos respectivos honorários.

68.
Em 4.11.2015, Carla Cico juntou aos autos nova manifestação, na qual
passou a afirmar, diferentemente do que havia antes alegado, que a contratação da
NERA teria como propósito revelar à Brasil Telecom qual a quantia que o
Opportunity poderia dela exigir em juízo por conta dos prejuízos que sofreu ao
defender os interesses da Companhia. Com isso, a Brasil Telecom poderia se
planejar para a eventual necessidade de ressarcimento de seu acionista controlador
ou para a negociação desses danos com a Telecom Italia.

69.
Em suas próprias palavras:

“A Brasil Telecom pediu ao Opportunity uma estimativa dos danos
que sofreu para que, em negociações com a Telecom Italia, pudesse
se proteger dessa potencial exigibilidade.
“O Opportunity não queria apresentar estimativa dos seus danos
pois alegava que a Telecom Italia não a aceitaria, qualquer que
fosse o número. O Opportunity preferia discutir seu direito e
quantificá-lo em um processo arbitral neutro e independente.
“Por essa razão, em 14.07.2004 e 13.09.2004, a Brasil Telecom
contratou respectivamente a FTI e a NERA para avaliarem os
danos do Opportunity” (fl. 6.091, grifos meus).

70.
A esse respeito, ressalto, em primeiro lugar, que essa linha argumentativa é
flagrantemente contraditória com aquela que vinha sendo apresentada pela
acusada neste processo. Ainda na fase apuratória, anterior à intimação para
apresentação de defesa, Carla Cico sustentou que essa contratação tinha como
objetivo quantificar os danos sofridos pela própria Brasil Telecom – e não pelo
Opportunity – em virtude do comportamento desleal da Telecom Italia.

71.
Nesse sentido, ao responder ao Ofício CVM/SFI/GFE-4/No 101/2009 (fls.
3.229-3.233), a diretora-presidente da Companhia à época dos fatos respondeu
que “a NERA foi contratada pela BrT com o escopo único e exclusivo de
quantificar os reais e efetivos danos causados à companhia e, por óbvio,
indiretamente a seus acionistas, incluindo os acionistas controladores e os

minoritários” (fl. 3.258, grifos meus). Acrescentou, depois, que, “[p]or ser
controlador da BrT à época da contratação da NERA, pode ter havido algum contato
entre o CVC/Opportunity Equity Partners (que era o general partner do fundo
formado por Citigroup) e a empresa. Entretanto, posso afirmar que os estudos
econômicos efetuados pela NERA foram realizados em favor da BrT e para
quantificação de seus prejuízos (diretamente) e os danos sofridos por
todos os demais acionistas (indiretamente) em face das práticas da Telecom
Itália” (fls. 3.259-3.260, grifos meus).

72.
Carla Cico afirmou, ainda, que acreditava que o trabalho da NERA teria
resultado “no pagamento pela Telemar Norte Leste S/A (“Oi”) do valor de
R$ 315 milhões à BrT a título de ‘compensação’ pelos prejuízos sofridos em face
de demandas, ofensas, denúncias e eventos prejudiciais diversos provocados ou
não pelos seus acionistas à companhia (...)” (fl. 3.259, grifos meus).

73.
Sua defesa seguiu a mesma linha, tendo afirmado que os serviços prestados
pela NERA teriam visado à quantificação dos danos sofridos pela Companhia.
Também confirmou o trecho acima, de que o trabalho dessa empresa teria
resultado no pagamento, pela Telemar Norte Leste, de R$ 315.000.000,00 à Brasil
Telecom a título de compensação pelos prejuízos sofridos na disputa societária
então em andamento. E, como anexo, juntou documento da NERA que evidenciaria
que o serviço dessa firma teria a Companhia como único beneficiário (fls. 4.414-
4.415).

74.
Assim, se antes Carla Cico dava como certo que a NERA apuraria os danos
sofridos pela Brasil Telecom para que esta, na condição de credora, pudesse cobrar
indenização da Telecom Italia, agora a acusada alega que os serviços de tal
empresa seriam úteis para a averiguação dos danos sofridos pelo Opportunity
enquanto atuava na defesa dos interesses da Companhia para que ela, dessa vez
na condição de devedora, pudesse se preparar para potencial exigência de
reparação por parte de seu acionista controlador.

75.
Tamanha contradição, a meu ver, prejudica a credibilidade dos argumentos
apresentados pela acusada, pois que impossível a coexistência das duas versões
apresentadas sobre os mesmos fatos. Pergunto-me, a esse respeito, como teria
sido possível o trabalho da NERA resultar em ressarcimento de R$ 315.000.000,00
à Brasil Telecom por parte da Telemar Norte Leste se o propósito da contratação
dessa empresa era quantificar os danos sofridos pelo Opportunity.

76.
Causa-me estranheza, igualmente, o documento produzido pela NERA e
acostado pela defesa que provaria que a Brasil Telecom seria a única beneficiária
dos serviços. Por um lado, se é verdade que ele não comprova que os serviços
dessa empresa se deram nos exclusivos interesses da Companhia, pois que não
eliminam os outros trabalhos que favoreceram o Opportunity, também é certo, por
outro, que esse documento contradiz o novo argumento apresentado por Carla
Cico. Isso porque, ao se concentrar unicamente na Brasil Telecom, ele iria contra o
alegado escopo do trabalho da NERA, que seria avaliar os danos sofridos pelo então
acionista controlador da Companhia visando futuro litígio.

77.
Não fosse o suficiente, a própria acusada se contradisse por inúmeras vezes
em manifestação protocolada posteriormente, em 22.12.2015. Transcrevo, a
seguir, alguns exemplos:

(i) “Tal documento é importante para o OS 01/2007, pois demonstra
que os estudos financeiros elaborados para aquisição da CRT no
melhor interesse da Brasil Telecom foram ignorados pela Telecom
Italia, que forçou o pagamento de sobrepreço, causando danos à
Brasil Telecom, daí a necessidade da contratação da Kroll,
Nera e FTI” (fl. 9.153, grifos meus);

(ii) “Tal documento interessa ao PS 01/2007, pois demonstra o
consistente interesse da Brasil Telecom em estimar danos que
lhe foram impostos, ou poderiam ser impostos, em razão da
atuação da Telecom Italia, o que justificou a contratação da
Nera e FTI” (fl. 9.154, grifos meus);

(iii) “Tal documento é de extrema importância, pois demonstra que
integrantes da Previ e da Telecom Italia discutiram e acordaram
sobre as bases justas para a aquisição da CRT. Todavia,
posteriormente, a própria Telecom Italia, com apoio de dirigentes
de Fundos de Pensão e contrariando os interesses da Brasil
Telecom, forçou a compra superfaturada da CRT, causando
prejuízos à Brasil Telecom. Isso corrobora que a contratação
da Kroll, Nera e FTI se deu no interesse da Brasil Telecom”
(fl. 9.157, grifos meus); e

(iv) “Tal documento também reforça a necessidade de a Brasil
Telecom adotar medidas para se proteger da Telecom Italia,
como foram as contratações da Kroll, Nera e FTI” (fl. 9.159,
grifos meus).

78.
A defesa da acusada, assim, parece fazer sua argumentação flutuar
conforme a sua conveniência: quando determinado documento aponta para a
avaliação de danos da Brasil Telecom, a contratação da NERA teria precisamente
esse objetivo; no entanto, quando outro documento indica a avaliação de danos do
Opportunity, a finalidade da contratação passa a ser a quantificação de possível
indenização devida pela Companhia ao seu acionista controlador.

79.
Mas, ainda que se entenda que esse conflito argumentativo não seja o
suficiente para derrubar a credibilidade da nova versão dos fatos trazida pela
acusada, entendo que as provas constantes dos autos também não sustentam a
nova tese da defesa. A despeito de reconhecer que há, nas folhas deste processo,
pareceres de renomados juristas a respeito da possibilidade de o Opportunity
exigir, da Brasil Telecom, a reparação dos danos que sofreu quando atuava na
defesa dessa Companhia, acredito que a acusada não juntou elementos capazes de
comprovar que a contratação da NERA realmente se prestou a calcular os valores
que o acionista controlador poderia vir a reclamar da Brasil Telecom.

80.
Nesse sentido, localizo apenas um documento que se aproxima
minimamente do que alega Carla Cico, mas não é conclusivo: uma carta enviada à
Telecom Italia pelo escritório de advocacia norte-americano que assessorava a
Brasil Telecom, segundo a qual o Opportunity reivindicava danos incorridos na
defesa dos interesses da Companhia. Esse documento, a meu ver, não demonstra
nenhum elo entre essa reivindicação e os serviços prestados pela NERA.

81.
Em suma, o novo argumento apresentado por Carla Cico é flagrantemente
contraditório com o conjunto probatório dos autos. Concluo, assim, que ela deve
ser responsabilizada por, na qualidade de diretora-presidente da Brasil Telecom,

não ter exercido suas atribuições no interesse da Companhia, em violação ao
disposto no art. 154 da Lei no 6.404/1976.

82.
Também entendo que deva ser responsabilizado Paulo Pedrão Rio Branco.
Embora não tenha conduzido a contratação da NERA, uma vez que as provas dos
autos indicam que esta fora realizada por Carlo Cico, fato é que ele anuiu com os
termos da carta-contrato já referida acima, cujos termos, como já mencionado,
eram inequívocos no sentido de que o serviço seria prestado também em favor do
Opportunity.

83.
Vale reiterar que, nos termos da carta-contrato, assinada pelo acusado, a
NERA estava sendo contratada: “pela Brasil Telecom para auxiliar na determinação
do impacto e dos prejuízos econômicos sofridos por um de seus acionistas,
CVC/Opportunity, e sua empresa-irmã, Opportunity Asset Management, em
decorrência de uma suposta campanha difamatória conduzida por determinados
acionistas da Brasil Telecom e outras partes” (grifos meus).

84.
A simples leitura do documento, portanto, já indica que tal contratação
visava atender aos interesses de terceiro estranho à Companhia, razão pela qual
entendo que Paulo Pedrão Rio Branco violou o disposto no art. 154 da Lei no
6.404/1976.

II.3. CONTRATAÇÃO DA FTI

85.
Carla Cico também é acusada de ter contratado a FTI, outra sociedade de
consultoria, para atender aos interesses do Opportunity. De acordo com o relatório
de inquérito, a firma teria sido contratada a pedido de pessoa ligada ao então
acionista controlador da Brasil Telecom com a finalidade de, em paralelo à NERA,
avaliar os danos por ele sofridos causados por uma suposta campanha difamatória
executada pela Telecom Itália.

86.
Apesar de não ter obtido acesso ao trabalho final da FTI, a comissão de
inquérito levantou diversos indícios que indicariam que os trabalhos produzidos pela
empresa também teriam beneficiado os interesses do acionista controlador da
Companhia, quais sejam:

(i) em 5.5.2004, Carla Cico enviou e-mail a representantes da Kroll para discutir a
contratação de nova empresa independente. No e-mail, a acusada mencionou o
primeiro nome de pessoa ligada ao Opportunity e informou que ele teria perguntado
sobre a contratação de uma segunda avaliação independente (em paralelo à NERA)
e, em seguida, afirmou que um diretor da Kroll teria recomendado a FTI18;

(ii) em 7.6.2004, Carla Cico encaminhou novo e-mail para representantes da Kroll, no
qual comentou que agentes dessa empresa deveriam participar de teleconferência a
ser realizada com a FTI para sondar a contratação dessa firma. Ainda segundo a
correspondência, membros da Kroll deveriam participar da conferência, uma vez que
a avaliação a ser realizada pela FTI deveria “refletir e sustentar o conteúdo do
relatório19”;

(iii) no dia 21.6.2004, um diretor da FTI encaminhou mensagem para Carla Cico e o
representante da Kroll com documentos que incluíam as qualificações, currículos,
experiências profissionais e estrutura da equipe da FTI, visando à atuação desta em
“questões relativas à Brasil Telecom e à Opportunity” (fls. 3.578 e 3.578V). Ao final
da mensagem, ele pediu que tal material fosse enviado para a advogada do
Opportunity, pois não tinha seus contatos;

(iv) o material encaminhado pelo diretor da FTI possuía passagens nas quais se afirmava
que a FTI prestaria serviços de consultoria à Companhia e ao Opportunity, tais como:
(a) “Obrigado por propiciar à FTI Consulting (‘FTI’) a oportunidade de propor a
prestação de serviços de consultoria à Brasil Telecom e à CVC Opportunity Brazil
Equity Partners (‘Opportunity’)” (fls. 3.578V e 3.579); e (b) “Entendemos que a
primeira fase desta questão não exigirá laudo pericial. Ao invés disso, entendemos
que ela incluirá uma análise de todos os danos incorridos pela Brasil Telecom e pela
Opportunity” (fl. 3580);

(v) em 2.7.2004, em e-mail enviado para um diretor da Kroll (fls. 985, 986 e 988), Carla
Cico comparou a remuneração cobrada pela FTI com aquela que a NERA teria
cobrado para avaliar os danos sofridos pelo Opportunity. Nesse sentido, afirmou que
os honorários propostos pela FTI estariam muito altos, tendo em vista que a “NERA
propôs 120.000 para avaliação do Opportunity;” e

(vi) enfim, no dia 14.7.2004, foi firmado o contrato com a FTI, no qual se menciona que
essa sociedade deveria fornecer “à Brasil Telecom um parecer preliminar sobre danos
econômicos sofridos pela Empresa, seus acionistas e altos executivos resultantes dos
atos impugnados pela Telecom Itália” (grifos meus).

87.
Todos esses indícios me parecem robustos e convergentes, autorizando que
se conclua que a FTI foi contratada para atender, além dos interesses da Brasil
Telecom, os interesses do seu então acionista controlador.

88.
A defesa argumentou que o relatório de inquérito se baseou nas ilações
apresentadas na reclamação apresentada à CVM pela Nova Administração. Não
concordo com a defesa. A conclusão alcançada pela comissão de inquérito está
fundamentada em robusta prova indiciária, que foi coletada pela própria comissão
no curso do inquérito administrativo.

89.
Também não me convence o argumento da defesa no sentido de que a
contratação se deu com o aval de advogados e da área jurídica da Companhia.
Isso, por si só, não justifica a celebração de acordos fora dos interesses da Brasil
Telecom nem isenta a acusada de responsabilidade pela violação dos deveres
impostos aos administradores pela Lei no 6.404/76. O que se verifica no presente
caso é que, a despeito de ter plena consciência de que o serviço prestado pela FTI
visava atender também aos interesses do Opportunity, a acusada procedeu à
contratação em nome da Companhia, que, desse modo, se viu obrigada a arcar
com o pagamento integral dos honorários.

90.
Assim como fez para justificar a contratação da NERA, Carla Cico levantou o
mesmo novo argumento utilizado em sua manifestação de 4.11.2015 para
fundamentar a contratação da FTI. Nesse sentido, afirmou que os serviços dessa
empresa seriam úteis para quantificar os valores que o Opportunity poderia
reivindicar da Brasil Telecom em razão de sua atuação contra os ataques da
Telecom Italia.

91.
Aqui também, a meu ver, transparece o conflito entre essa alegação e
aquelas apresentadas anteriormente por Carla Cico. De início, destaco que,
segundo sua manifestação prévia, a contratação da FTI teria por fim, “em
complemento aos trabalhos da NERA, efetuar a análise de informações e
quantificar economicamente os danos causados pela Telecom Italia à BrT”
(fls. 3.261, grifos meus).

92.
Afirmações no mesmo sentido constam de sua defesa. Em suas palavras,
“[a] documentação acostada ao presente procedimento (fls.998) demonstra
claramente que o escopo de contratação da empresa foi quantificar os danos
sofridos pela BrT” (fl. 4.136).

93.
Além disso, conforme trechos por mim transcritos no tópico anterior,
referentes à contratação da NERA, a acusada se contradiz ao afirmar, em
manifestação posteriormente protocolada, no dia 25.11.2015, que a necessidade de
contratação da FTI teria surgido em razão de danos sofridos pela Brasil Telecom.

94.
Por fim, e utilizando como base o que escrevi sobre o conjunto probatório
juntado pela defesa referente à contratação da NERA, entendo que não há, nos
autos, nada que sustente essa nova argumentação da acusada, que carece, assim,
de qualquer credibilidade.

95.
Em sentido diverso, as provas dos autos evidenciam que a contratação da
FTI também beneficiou o Opportunity, muito embora tenha sido arcada
integralmente pela Brasil Telecom. Concluo, portanto, que Carla Cico, na qualidade
de diretora-presidente da Brasil Telecom, não exerceu suas atribuições no interesse
da Companhia, em infração ao disposto no art. 154 da Lei no 6.404/1976.

96.
Ainda no que concerne à contratação da FTI, há outra imputação formulada
pela comissão de inquérito. Por ter assinado isoladamente o contrato celebrado
entre a Brasil Telecom e essa sociedade, quando deveria tê-lo subscrito em
conjunto com outro diretor da Brasil Telecom, conforme exigido pelo artigo 31 do
estatuto social da Companhia, a diretora presidente é acusada pela prática de ato
de liberalidade, vedada pela alínea a do §2o do art. 154 da Lei no 6.404/76.

97.
Tendo em vista que a comissão de inquérito já havia sugerido a
responsabilização dessa acusada por infração ao caput do mencionado artigo em
razão de ter promovido a contratação da FTI em benefício do Opportunity, parece-
me que, no entendimento da comissão, a configuração do ato de liberalidade
decorreria de o contrato ter sido assinado de forma contrária ao estatuto social da
Brasil Telecom. Nesse sentido, o relatório de inquérito aduz que, “(...) ao ter
assinado isoladamente o[] contrato[] com a (...) FTI, Carla Cico também agiu em
desacordo com o artigo 31 do Estatuto Social da companhia, tendo praticado ato de
liberalidade à custa da companhia (...)” (fls. 3734 e 3735).

98.
Porém, o conceito de ato de liberalidade construído no direito brasileiro não
me parece compatível com a qualificação jurídica proposta pela comissão de
inquérito. De acordo com o entendimento consolidado tanto pela doutrina
societária1 como pelas decisões da CVM21, os atos de liberalidade são aqueles que
diminuem o patrimônio social sem a devida contrapartida ou a adequada vantagem
econômica para a companhia.

99.
Como se depreende, o ato de liberalidade não se confunde com o vício de
representação da companhia na celebração de determinado negócio jurídico com

1 Na doutrina, destaco, entre outros, CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Conselho de Administração e
Diretoria. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Direito das Companhias. Rio de
Janeiro: Forense, 2009. pp. 1122-1124; PARENTE, Flávia. O Dever de Diligência dos Administradores
de Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 141; EIZRIK, Nelson. Temas de Direito
Societário. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. pp. 133-135.

terceiro. Com efeito, o fato de o negócio ter sido firmado contrariamente às regras
de representação estabelecidas no estatuto social não significa que a companhia
tenha sofrido decréscimo patrimonial sem obter, em contrapartida, uma vantagem.

100.
Assim sendo, entendo que a assinatura isolada do contrato celebrado entre
Brasil Telecom e FTI não consubstancia a prática de ato de liberalidade por Carla
Cico, em infração ao disposto no art. 154, §2o, a, da Lei no 6.404/1976.

II.4. CONTRATAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA

101.
Passo a analisar, enfim, a última acusação que pesa sobre os diretores da
Brasil Telecom.

102.
Como relatado pela comissão de inquérito, foram contratados pela Brasil
Telecom cinco escritórios de advocacia que, conforme os respectivos instrumentos
contratuais, tinham por objeto a defesa dos interesses da Companhia ou, no caso
de um dos escritórios, de Carla Cico, no âmbito de processos que compunham o
chamado “Caso Kroll.” Sem questionar o valor pago pelos serviços, a comissão
suspeitou que essas contratações teriam se dado visando aos interesses pessoais
da acusada e de outras pessoas estranhas aos quadros de empregados e
administradores da Companhia.

103.
O primeiro argumento apresentado pela comissão de inquérito sustenta que
a Companhia não poderia ter suportado os custos da defesa da diretora presidente,
uma vez que os procedimentos administrativos e criminais que corriam contra ela
tinham por objeto atos de gestão supostamente ilegais. Note-se que a comissão
não refutou a possibilidade, em tese, de as companhias custearem as despesas
incorridas por seus executivos na defesa de seus interesses em processos judiciais
e administrativos. A comissão entendeu, diversamente, que tal assistência, no caso
concreto, seria descabida, uma vez que os atos praticados por Carlo Cico, objeto de
apuração policial, eram irregulares.

104.
A meu ver, contudo, o raciocínio da comissão de inquérito não procede, uma
vez que inverte completamente a lógica que deve presidir a contratação de serviços
advocatícios por companhias abertas para a defesa de seus administradores. A
prevalecer o entendimento da comissão, as companhias somente estariam
autorizadas a arcar com as despesas da defesa quando o administrador não tiver
cometido as irregularidades que lhe são imputadas. No entanto, é sabido que, no
momento em que o administrador é chamado a defender-se em um processo
administrativo ou judicial, não é dado aos demais administradores da companhia
saber se as suspeitas que pesam sobre aquele são procedentes ou não.

105.
Desse modo, levada às últimas consequências, a posição sustentada pela
comissão de inquérito acabaria por impedir as companhias de arcar com as
despesas relacionadas à defesa, na esfera judicial ou administrativa, de atos que
foram praticados em seu nome pelos seus administradores, o que não me parece
nem razoável nem desejável.

106.
O segundo argumento levantado pela comissão de inquérito é que os
escritórios de advocacia teriam sido contratados em favor de pessoas estranhas ao
quadro de executivos e funcionários da Brasil Telecom.

107.
Nesse ponto também, discordo da comissão de inquérito. Isso porque o
relatório se baseia em indícios que, ainda que analisados conjuntamente, não me
parecem suficientes para concluir que os administradores da Companhia assinaram
os contratos em benefício de terceiros.

108.
Um dos indícios apontados pelo relatório é a contratação do escritório O. O.
H. Advogados, no qual a Brasil Telecom foi representada pelos acusados Paulo
Pedrão Rio Branco e Carlos Geraldo Campos Magalhães (fls. 1.525-1.528). Embora
a redação do contrato preveja que os serviços seriam prestados para a Companhia,
a comissão de inquérito assinalou um e-mail datado de 2.12.2004 (fl. 2.135) e
trocado entre um advogado integrante da mencionada banca e o então presidente
da Brasil Telecom Participações, no qual é oferecida a prestação de serviços
advocatícios em favor de um profissional ligado ao Opportunity.

109.
A acusação entendeu então que o contrato firmado pela Companhia incluía a
prestação de serviços advocatícios para esse profissional do Opportunity. No
entanto, as provas dos autos não corroboram essa conclusão.

110.
A uma, porque o mencionado e-mail foi enviado no dia 2.12.2004, isto é, no
dia seguinte à assinatura do contrato pela Companhia, fazendo referência a uma
“proposta de honorários advocatícios”, o que me leva a crer que se tratava de uma
negociação diferente daquela já concluída pela Companhia.

111.
A duas, porque há diferenças significativas entre o conteúdo do contrato
firmado pela Companhia e aquele contemplado na aludida proposta. De acordo com
o primeiro, os honorários seriam devidos da seguinte forma: (i) honorários de R$
500.000,00, a serem pagos em uma parcela quando da assinatura; e (ii) honorários
de êxito no mesmo valor, divididos em duas parcelas: (a) uma no valor de R$
300.000,00, devida ao término do procedimento criminal diverso, caso este seja
arquivado; e (b) uma no valor de R$ 200.000,00, caso os documentos apreendidos
sejam devolvidos sem exame pericial. De outra parte, a proposta encaminhada por
e-mail previa o pagamento de honorários no valor total de R$ 1.000.000,00,
dividido em 11 parcelas. Além disso, a proposta não previa a estipulação de
honorários de êxito.

112.
A três, porque o aludido e-mail foi enviado ao então presidente da Brasil
Telecom Participações, não havendo por que presumir que aquele estava atuando
em nome da Brasil Telecom.

113.
Diante disso, não me parece haver motivos suficientes para entender que o
contrato entre a Brasil Telecom e a banca O. O. H. Advogados tenha sido celebrado
de modo a beneficiar pessoas estranhas à Companhia.

114.
A acusação também mencionou que o acordo celebrado entre a Companhia
– representada por Carla Cico e Carlos Geraldo Campos Magalhães – e o escritório
T. F. S. Advogados previa a prestação de serviços no âmbito de três processos
criminais que tinham como réus pessoas ligadas à Kroll e ao Opportunity e, em
apenas um deles, Carla Cico. Isso, somado ao fato de que ainda não tinham sido
deflagradas quaisquer investigações ou procedimentos criminais que recaíssem
sobre a Brasil Telecom, levou a comissão de inquérito a acreditar que tais serviços
não visariam aos interesses da Companhia.

115.
Mais uma vez, entendo não ter restado comprovada a atuação do escritório
de advocacia em favor de outros que não Carla Cico e a Brasil Telecom. O único
fator que levou a comissão a entender que os serviços jurídicos então contratados
teriam sido prestados em favor de terceiros seria o fato de outras pessoas
figurarem na lista de réus. Isso, a meu ver, não é suficiente para demonstrar que
os escritórios efetivamente atuaram em benefício delas.

116.
A esse respeito, friso que não há provas robustas que me fazem duvidar do
que consta do relatório produzido pelo escritório T. F. S. Advogados e encaminhado
a Carla Cico (fls. 664-671), no sentido de que a banca foi contratada para atuar em
defesa dessa acusada nos processos em que ela foi incluída como ré ou para
acompanhar o andamento de ações cujo deslinde pudesse de alguma forma afetar
o patrocínio dos seus interesses. E, como já me manifestei, não vejo
irregularidades no custeio, pela Brasil Telecom, da defesa de Carla Cico por atos
praticados na qualidade de diretora-presidente da Companhia.

117.
Por fim, o relatório de inquérito também aponta como indício de
irregularidade a contratação de cinco escritórios para a atuação em processos
relacionados à Operação Chacal, sendo que, à exceção de um, todos os contratos
possuíam o mesmo objeto: a prestação de serviços jurídicos “naquilo que se
convencionou chamar ‘Caso Kroll’ (inquérito no 12-0352/04-SR/DPF/SP, o processo
criminal diverso no 2004.61.81.001452-5 e seus desdobramentos).” Para a
comissão de inquérito, a sobreposição de diversos escritórios no mesmo caso
“certamente não visou resguardar quaisquer interesses sociais legítimos da
companhia”.

118.
Em relação a esse ponto, certo é que cumpre à própria Companhia, por meio
de seus administradores e funcionários, a definição de estratégias jurídicas e a
coordenação dos escritórios que defenderão seus interesses no âmbito de litígios
judiciais. Caso o número de advogados contratados seja considerado excessivo,
cumpre à acusação demonstrar a quebra de deveres fiduciários por parte dos
administradores no que se refere a esse excesso.

119.
Contudo, a comissão de inquérito limitou-se a alegar que a contratação de
cinco escritórios com mesmo escopo de atuação não se justificaria, deixando de
apresentar elementos concretos para embasar tal conclusão. Assim, nesse ponto
também, não há provas que indiquem que a contratação dos escritórios se deu em
desrespeito aos interesses da Brasil Telecom.

120.
Por todo o acima exposto, voto pela absolvição dos acusados Carla Cico,
Carlos Geraldo Campos Magalhães e Paulo Pedrão Rio Branco no que se refere à
acusação de infração ao disposto no art. 154 da Lei no 6.404/1976, por terem
contratado, em nome da Brasil Telecom, escritórios de advocacia sem observar os
interesses dessa Companhia.

II.5. CONDUTA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

121.
Os membros do conselho de administração da Brasil Telecom foram
acusados de não terem fiscalizado devidamente a atuação dos diretores da
Companhia no que se refere à contratação dos serviços prestados pela Kroll, em
infração ao disposto no art. 153 da Lei no 6.404/76.

122.
Nesse sentido, a comissão de inquérito apontou três supostas falhas na
atuação dos conselheiros que evidenciariam a violação ao dever de diligência: (i)
em primeiro lugar, a demora na realização da reunião do Conselho de
Administração que analisou os sinais de irregularidades na contratação da Kroll; (ii)
em segundo lugar, a omissão dos conselheiros em verificar que o contrato entre
Brasil Telecom e Kroll fora assinado somente por Carla Cico, em desacordo com a
regra do estatuto social que exigia a assinatura de dois diretores; e (iii) em terceiro
lugar, a superficialidade da investigação conduzida pelos conselheiros acerca da
regularidade do escopo da contratação da Kroll.

123.
Quanto ao primeiro ponto, a comissão de inquérito destaca que os
conselheiros se reuniram apenas em 22.11.2004, ou seja, quatro meses após a
divulgação das primeiras matérias jornalísticas acerca da contratação da Kroll pela
Brasil Telecom para proteger os interesses do Opportunity na disputa então travada
com sócios pelo controle da Companhia.

124.
Quanto a isso, os membros do conselho de administração alegaram, em sua
defesa, que o crédito a ser dado a essas matérias jornalísticas deve ser relativizado
tendo em vista o momento conturbado no qual se encontrava a Brasil Telecom.
Argumentaram, nesse sentido, que, naquela época, a imprensa brasileira veiculava
inúmeras notícias sobre possíveis irregularidades cometidas pelo Opportunity como
parte de uma estratégia maior de difamação e fragilização do controlador. Nesse
cenário, não se poderia exigir dos conselheiros que iniciassem uma investigação
toda vez que fosse divulgada na imprensa alguma matéria envolvendo o
Opportunity e a Companhia.

125.
Particularmente, tenho dúvidas se, à luz dos deveres e responsabilidades
que a Lei no 6.404/76 impõe aos membros de conselho de administração, as
matérias jornalísticas poderiam ter sido descartadas sem a adoção de qualquer
providência para a apuração de sua procedência. Noto, a propósito, que essa não
foi a atitude adotada pelos membros do conselho fiscal da Companhia, que,
diferentemente dos integrantes do conselho de administração, consideraram as
notícias suficientemente graves e sérias para justificar a realização, em
19.10.2004, de uma reunião a fim de discutir as providências que deveriam ser
adotadas22.

126.
De todo modo, ainda que as referidas matérias jornalísticas sejam
consideradas sinais de alerta, entendo que, dadas as circunstâncias do caso, a
demora de quatro meses não é suficiente para demonstrar a falta de diligência dos
defendentes, tendo em vista a natureza e a dinâmica própria do conselho de
administração, que, como se sabe, não atua no dia a dia da companhia, sujeitando-
se, ao reverso, a regras estatutárias de convocação.

127.
Aliás, ao examinar situação análoga à enfrentada nos autos deste processo,
este Colegiado assim se manifestou:

“(...) a mora do Conselho de Administração, se houvesse, seria de
apenas três meses, período este, a meu ver, insuficiente para
demonstrar a falta de diligência ou omissão, considerando que a
atividade do Conselho de Administração não é permanente e diária,
bem como quando havia responsabilidade primária do presidente
deste órgão de convocar sua reunião23”.

128.
Além disso, a demora na realização de reunião de conselho somente
configuraria, a meu ver, violação ao dever de diligência caso se verificasse, no caso
concreto, que o administrador, a quem competia convocar a reunião, estava de
posse de informações que sinalizavam a importância de uma pronta reação do
conselho para a efetividade da fiscalização. Não sendo estas as circunstâncias do
caso, entendo não haver razão objetiva para considerar o prazo de quatros meses
como evidência da negligência dos conselheiros.

129.
De mais a mais, a mora na realização da reunião do conselho de
administração, se houvesse, deveria ser imputada exclusivamente aos conselheiros
a quem o estatuto social atribui a prerrogativa de convocar o órgão, mas essa
questão não foi apurada pela comissão de inquérito. Desse modo, a
responsabilização, se cabível, deveria recair apenas sobre aqueles que se omitiram
na convocação do conselho de administração, e não sobre todos os membros do
órgão colegiado, como se fez neste processo.

130.
Quanto ao segundo ponto levantado pela comissão de inquérito, também
discordo de que os acusados tenham falhado ao não verificar que o contrato estava
assinado somente por Carla Cico, em desrespeito ao estatuto social da Brasil
Telecom. Como já destacado, os defendentes acostaram aos autos versões de
contratos celebrados com a Kroll dos quais constam as assinaturas de Carla Cico e
Paulo Pedrão Rio Branco, em conformidade com o estatuto social. Ou seja, não há
nada nos autos que faça supor que, nesse tocante, os conselheiros não tenham se
desincumbido do dever de investigar.

131.
Resta, assim, examinar a terceira falha apontada pela comissão de inquérito,
qual seja, a suposta superficialidade da investigação conduzida pelos membros do
conselho de administração.

132.
Como amplamente reconhecido pela CVM e pela doutrina, cumpre ao
membro do conselho de administração investigar possíveis irregularidades caso se
depare com red flags, isto é, sinais de alerta que colocam em suspeita a
regularidade da gestão da companhia.

133.
Como já colocado pelo Colegiado da CVM, “[u]ma vez detectados sinais de
alerta que levem o administrador a suspeitar de que algo não está correto, incide
sobre ele o dever de investigar esses pontos, buscando esclarecimentos até que
esteja seguro de que está lidando com a situação corretamente.” Na mesma
oportunidade, afirmou-se que, “(...) caso diante da existência dessas circunstâncias
de alerta o administrador se omita em seu dever de investigar, ocorre então uma
quebra no dever de diligência24.”

134.
Nessa toada, já se afirmou na doutrina:

“Obviamente, se verificarem algo suspeito, os administradores têm
o dever de investigar a veracidade das informações obtidas,
buscando maneiras de confirmar o que lhes foi informado.
Nessas situações, os administradores não podem ignorar o fato de
que tais informações podem ser imprecisas; ao contrário, eles têm o
dever de agir, não podendo se furtar a promover maiores
investigações sobre o ocorrido e tomar as devidas providências para
corrigir as eventuais irregularidades detectadas25”.

135.
No caso ora em análise, os acusados reconhecem, em sua defesa, que, ao
menos, após a deflagração, em outubro de 2004, da “Operação Chacal” pela Polícia
Federal, eles dispunham de claros sinais de alerta quanto à possível ocorrência de
irregularidades praticadas pela diretoria no que tange à contratação da Kroll pela
Companhia. Admitem, notadamente, que a referida operação policial era um sinal
de alerta que colocava em dúvida a finalidade da contratação da Kroll. Por
conseguinte, nos termos do art. 142, inciso III, da Lei das S.A., tinham o dever de
conduzir uma investigação para verificar se, de fato, eram procedentes as suspeitas
que pairavam sobre a diretoria da Companhia.

136.
Desse modo, competia aos membros do conselho de administração examinar
as informações disponíveis e verificar se estas necessitavam de complementação,
com vistas a dispor dos elementos indispensáveis à correta apuração das
irregularidades supostamente cometidas pela diretoria26. Para a execução de suas
investigações, os membros do conselho de administração podem confiar em
informações recebidas de terceiros, inclusive de diretores e funcionários da
companhia27.

137.
No entanto, esse direito de confiar não é absoluto, deixando de prevalecer
diante da existência de um sinal de alerta que coloque em xeque a confiabilidade
da informação prestada pelo terceiro. Nessa hipótese, cabe ao administrador
receber a informação com ceticismo e adotar as providências necessárias a fim de
verificar a sua veracidade e exatidão.

138.
No caso em apreço, os membros do conselho de administração ouviram os
esclarecimentos prestados por Carla Cico e, com base neles, concluíram que a
contratação da Kroll respeitava os interesses sociais da Brasil Telecom na medida
em que visava subsidiar ações judiciais movidas pela Companhia em face da
Telecom Itália e de administradores por esta indicados. Conforme alegado pelos
defendentes, a diretora-presidente era a pessoa mais indicada para esclarecer os
fatos, uma vez que era ela a responsável pela contratação e coordenação dos
trabalhos no âmbito da Companhia.

139.
Neste ponto, todavia, discordo dos acusados. Justamente por ser a diretora
da Brasil Telecom a responsável direta pela relação contratual mantida com a Kroll,
Carla Cico era a principal suspeita da prática das possíveis irregularidades que
competia ao conselho de administração averiguar. Dito por outras palavras, Carla
Cico era a pessoa em quem os conselheiros menos poderiam confiar, já que ela era
uma das principais pessoas investigadas pela Operação Chacal.

140.
É evidente, a meu ver, que, nesse caso, os conselheiros dispunham de um
claro sinal de alerta que colocava em dúvida a confiabilidade das informações
transmitidas por Carla Cico. Por conseguinte, eles não tinham o direito de confiar
nessas informações. Nada obstante, eles decidiram basear sua investigação
exclusivamente nos esclarecimentos prestadas por Carla Cico, que, repita-se, era a
principal executiva da Companhia investigada pela polícia federal.

141.
Considerando que Carla Cico poderia estar diretamente envolvida nas
supostas irregularidades, os membros do conselho deveriam ter recebido com
ceticismo os esclarecimentos por ela prestados e, em seguida, adotado as
providências necessárias a fim de verificar se eram verídicos e exatos. Como havia
sinais de que a contratação da Kroll visava a atender interesses estranhos à
Companhia, impunha-se aos conselheiros adotar diligências adicionais, como, por

exemplo, o exame dos relatórios até então elaborados pela Kroll, pois somente
dessa maneira poderiam averiguar se havia, de fato, algum desvio de finalidade na
contratação. Podiam, inclusive, ter constituído um comitê interno para
desempenhar tal tarefa, ou incumbido algum órgão interno competente da
Companhia, ou um terceiro externo de executá-la, de modo a não sobrecarregar as
atividades do Conselho de Administração. No entanto, em vez disso, os
conselheiros se contentaram com os esclarecimentos prestados por Carla Cico que,
repita-se novamente, era a principal suspeita de ter praticado irregularidades que
estavam sendo apuradas pela Polícia Federal.

142.
Dito diversamente, os conselheiros se limitaram a colher uma prova indireta
(os esclarecimentos pessoais), cuja credibilidade, em razão das circunstâncias, era
questionável, muito embora estivessem disponíveis provas diretas (os relatórios),
que poderiam ter esclarecido cabalmente e de maneira independente a ocorrência
das supostas irregularidades. Entendo que essa escolha dos conselheiros não se
coaduna com a diligência que deles se espera.

143.
Os acusados alegam, a propósito, que os serviços prestados pela Kroll foram
perfeitamente regulares. Ainda que fosse verdadeira, tal afirmação não seria
pertinente no presente contexto em que se discute, precisamente, a diligência dos
conselheiros na condução da investigação. Afinal, como se sabe, a diligência revela-
se por meio das providências que foram adotadas no curso da investigação para a
efetiva apuração dos fatos supostamente irregulares, e não por meio do desfecho
da investigação. Em outras palavras, cumpre avaliar a conduta dos conselheiros, e
não as consequências de sua conduta.

144.
Isso significa que, em princípio, a conduta dos conselheiros pode revelar-se
diligente, ainda que, ao cabo da investigação, não logrem identificar uma
irregularidade que tenha, de fato, sido cometida pela diretoria, desde que se
verifique que tenham adotado um conjunto apropriado de medidas para a apuração
dos fatos. Pela mesma razão, caracteriza-se a falta de diligência quando os
conselheiros deixam de tomar medidas adequadas para a elucidação dos fatos,
ainda que se conclua, a posteriori, que nenhuma irregularidade havia, de fato,
ocorrido no âmbito da diretoria.

145.
Vale frisar: o que está em análise neste processo não é o desfecho da
investigação, mas, antes disso, o procedimento nela observado. E nesse particular,
por todas as razões já expostas, entendo que os membros do conselho de
administração não agiram com diligência na medida em que conduziram uma
investigação superficial e insuficiente, baseada exclusivamente em informações que
se mostravam, objetivamente, duvidosas, muito embora estivessem disponíveis
provas diretas – os relatórios – sobre os fatos em apuração.

146.
Nesse ponto, convém sublinhar que a redução da investigação à colheita de
provas indiretas, quando estão disponíveis provas diretas, não se mostra aderente
ao dever de diligência que se exige do administrador nas hipóteses em que a lei lhe
imponha o dever de investigar atos da diretoria da companhia. Isto porque, como
se sabe, provas diretas são superiores às indiretas na medida em que permitem
uma avaliação mais objetiva, confiável e independente sobre os fatos.

147.
Ainda a respeito, a defesa do conselheiro Francisco Ribeiro Magalhães Filho
afirmou, por diversas vezes, que a diretoria da Brasil Telecom teria
deliberadamente omitido a contratação da Kroll para impedir que o conselho de

administração aprovasse previamente a matéria. Essa alegação, no meu
entendimento, não procede.

148.
A uma, porque, tanto nos termos da Lei no 6.404/76 quanto nos termos do
estatuto social da Brasil Telecom, não competia ao conselho de administração
aprovar previamente os contratos assinados com a Kroll. A duas, porque, ainda que
se considere que a diretoria tenha, de fato, omitido informações do conselho de
administração, isso também não importa para a análise da conduta dos acusados
no presente processo administrativo sancionador. O que deve ser verificado é se
estes agiram de forma diligente no curso da investigação destinada a verificar a
procedência dos sinais de alerta por eles recebidos que colocavam em dúvida a
finalidade da contratação da Kroll.

149.
Diante de todas essas considerações, entendo que os membros do conselho
de administração da Companhia, à época dos fatos, com exceção de Eduardo Cintra
Santos, devem ser responsabilizados por infração ao disposto no art. 153 da Lei no
6.404/1976.

150.
A situação de Eduardo Cintra Santos me parece diferente da dos demais
conselheiros acusados no presente processo. Conforme se pode depreender da
leitura da ata da reunião do conselho de administração ocorrida em 22.11.2004
(fls. 3018-3019), o conselheiro não estava presente, tendo sido substituído naquela
oportunidade por seu suplente, o também acusado Marcos Nascimento Ferreira. Por
essa razão, ele não foi responsável pela decisão adotada pelo órgão colegiado de
considerar os esclarecimentos prestados por Carla Cico suficientes para o
encerramento da investigação.

II.6. CONDUTA DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

151.
Analisadas as condutas dos conselheiros de administração, abordarei, enfim,
a atuação dos membros do conselho fiscal da Brasil Telecom em relação à
fiscalização de possíveis irregularidades cometidas pela diretoria na contratação da Kroll.

152.
O relatório de inquérito asseverou que, diante de toda a repercussão
envolvendo o Caso Kroll, os conselheiros fiscais da Companhia estariam diante de
“fortes sinalizações de que existiam irregularidades envolvendo o nome da Brasil
Telecom”, mas teriam deixado de cumprir com o dever de fiscalizar a atuação dos
diretores. A comissão de inquérito concluiu, nesse sentido, que os membros do
conselho fiscal haviam violado o dever de diligência estabelecido no art. 153 da Lei
no 6.404/76.

153.
Como se sabe, o dever de diligência imposto a diretores e conselheiros de
companhias é igualmente imposto aos membros do conselho fiscal, por força do
art. 16528. De acordo com o art. 163, I, da mencionada Lei, compete ao órgão
“fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o
cumprimento dos seus deveres legais e estatutários”.

154.
Nessa linha, os conselheiros fiscais têm a função de examinar se os atos de
gestão praticados pelos administradores estão de acordo com a Lei e o estatuto
social, bem como a de analisar tais atos sob o prisma do objeto social e dos fins
próprios da companhia. Em outras palavras, não se trata de fiscalização restrita às
formalidades dos atos da administração. Vai além disso: os conselheiros fiscais
devem verificar o cumprimento, por parte dos administradores, dos deveres

estabelecidos na Lei ou no estatuto social, entre os quais se destaca o dever de
exercer as atribuições do cargo para lograr os fins e os interesses da companhia29.

155.
Em sua defesa, os acusados alegaram que o dever de fiscalização do
conselho fiscal, em relação aos atos da diretoria, é diferente daquele exigido do
conselho de administração. Esse dever, no caso dos conselheiros fiscais, estaria
restrito à análise da legalidade das contas e dos atos de gestão, não alcançando,
assim, o mérito das decisões negociais tomadas pelos administradores.

156.
Com efeito, não cabe ao conselho fiscal apreciar a oportunidade e a
conveniência dos atos de gestão. A Lei no 6.404/76 restringe a fiscalização
efetuada pelos conselheiros fiscais à verificação do cumprimento pelos
administradores dos deveres impostos pela Lei e pelos estatutos sociais30.

157.
Contudo, não é disso que trata o presente processo. De acordo com o
relatório de inquérito, os conselheiros fiscais são acusados de não terem fiscalizado
a contento eventuais ilegalidades cometidas por diretores da Companhia por
ocasião da contratação dos serviços prestados pela Kroll.

158.
O que está em análise, portanto, é se eles faltaram com a devida diligência
no curso da fiscalização de atos de gestão ilegais, e não se falharam ao avaliar o
mérito do negócio. Em outras palavras, o cerne deste julgamento diz respeito à
eventual negligência dos membros do conselho fiscal da Companhia, que, de acordo
com a comissão de inquérito, teriam deixado de adotar as diligências necessárias a
fim de verificar a regularidade de determinados atos da diretoria.

159.
A defesa argumentou que os valores dos contratos assinados pela
Companhia não seriam suficientemente altos para que recebessem a atenção do
conselho fiscal. Argumentou também que os acusados não foram provocados por
nenhum acionista e que nenhum sinal de alerta teria chegado ao seu conhecimento.

160.
Discordo desse entendimento. Apesar de realmente não ter sido
demonstrado que algum acionista tenha contatado os conselheiros e não obstante
os valores não serem elevados quando comparados a outras despesas da
Companhia, o próprio conselho fiscal, quando da reunião realizada em 19.10.2004,
reconheceu que as notícias veiculadas justificariam uma atuação de sua parte. O
item no 2 da ordem do dia da reunião, segundo a ata (fl. 708), consistia em
“[a]nalisar as matérias jornalísticas relativas ao assunto ‘Kroll’, seus efeitos e as
providências adotadas pela administração da companhia.”

161.
Isso, a meu ver, confirma que os membros do conselho fiscal tinham
recebido sinais de alerta que colocavam em dúvida a finalidade da contratação da
Kroll pela Companhia. Por conseguinte, tinham a obrigação legal de conduzir uma
investigação a fim de averiguar se os diretores haviam, de fato, praticado alguma
irregularidade nessa contratação. Assim, resta verificar se os membros do conselho
fiscal se desincumbiram, diligentemente, desse dever.

162.
Após examinar as medidas tomadas pelos membros do órgão, a acusação
identificou três falhas em suas condutas: (i) em primeiro lugar, eles teriam sido
negligentes ao deixarem de verificar que o contrato com a Kroll havia sido firmado
pela Companhia por apenas um diretor, em desconformidade com as regras
estabelecidas no estatuto social; (ii) em segundo lugar, eles teriam se omitido ao
deixarem de examinar a regularidade dos pagamentos de honorários feitos em

favor de escritórios contratados pela Companhia no âmbito da Operação Chacal; e
(iii) em terceiro lugar, eles teriam conduzido uma investigação superficial sobre a
regularidade da contratação da Kroll, que seria incompatível com o dever de
diligência que lhes impõe a lei31.

163.
Quanto à primeira falha, discordo da acusação. Como já afirmei
anteriormente, os defendentes acostaram aos autos versões dos contratos
assinadas por dois diretores, em conformidade com o estatuto social. Ou seja, não
há nada nos autos que faça supor que, nesse tocante, os conselheiros não tenham
se desincumbido do dever de investigar.

164.
Em relação à segunda falha, também discordo da acusação quando afirma
que os acusados não teriam fiscalizado devidamente a contratação dos escritórios
de advocacia. Entendo que não havia sinais de alerta que levassem a crer que
alguma irregularidade poderia ter sido cometida pelos diretores da Companhia no
que tange à contratação dos escritórios de advocacia. Vale notar, a propósito, que
as notícias referentes ao assunto Kroll então disseminadas na imprensa, bem como
a operação Chacal, não guardavam relação com esse assunto específico.

165.
Além disso, como observado pelos acusados, a contratação dos advogados
para a defesa dos interesses da Companhia e de seus administradores configura ato
de gestão distinto da contratação da Kroll, de modo que a investigação desta última
matéria não conduziria, automaticamente, à investigação daquela. Além disso, os
valores dos honorários advocatícios, quando comparados com outras despesas da
Companhia, não eram suficientemente elevados para justificar uma análise
específica e aprofundada por parte do conselho fiscal.

166.
Passo então a enfrentar a terceira falha apontada pela comissão de
inquérito, de acordo com a qual os conselheiros fiscais teriam conduzido uma
investigação superficial a respeito da atuação da diretoria na contratação da Kroll.

167.
Os acusados argumentam que a fiscalização que lhes cabia realizar foi
suprida na reunião de 19.10.2004, na qual analisaram o contrato celebrado com a
Kroll e ouviram exposição do diretor jurídico e do diretor de controladoria da
Companhia. Isso, aliado ao fato de que outros contratos com valores muito
superiores e de maior relevância mereciam maior atenção dos acusados, justificaria
a ausência de uma análise mais profunda da contratação.

168.
De acordo com a ata da reunião, o então diretor jurídico da Brasil Telecom
apresentou, para exame, o contrato firmado com a Kroll e os documentos
acessórios, bem como prestou esclarecimentos sobre a matéria. Ele informou aos
conselheiros fiscais que o objetivo da contratação consistia em “assistir a BT na
apuração dos prejuízos sofridos pela Companhia em decorrência de ações e
omissões da Telecom Itália S.p.A., da Telecom Itália International N.V. (...) e de
seus representantes nomeados para o Conselho de Administração da Companhia” (fl. 709).

169.
O diretor jurídico também comunicou que (i) a Brasil Telecom entrou na
justiça contra a Telecom Itália, seus representantes e outras entidades; (ii) os
prejuízos por eles causados incluíam a aquisição da CRT por preço muito além do
seu valor justo; (iii) tanto a Kroll quanto a Companhia manifestaram-se sobre as
matérias veiculadas por meio de comunicados publicados em jornais de grande
circulação; (iv) a administração da Brasil Telecom entendia que o contrato foi
celebrado em conformidade com as leis brasileiras; e (v) Carla Cico estaria disposta

a prestar esclarecimentos para as autoridades competentes, inclusive para
membros do Congresso Nacional, caso necessário.

170.
Por fim, o diretor de controladoria da Companhia demonstrou aos acusados
os valores gastos com a consultoria da Kroll naquele exercício. Diante dos
esclarecimentos, os conselheiros fiscais deram-se por satisfeitos e concluíram que
os procedimentos adotados pelos administradores da Brasil Telecom seriam
adequados e regulares.

171.
De modo semelhante ao que se verifica em relação aos membros do
conselho de administração, os conselheiros fiscais encontram-se legalmente
obrigados a conduzir uma investigação séria e consistente, apta a elucidar se houve
ou não a irregularidade objeto da apuração então em desenvolvimento. Cabe a
eles, portanto, adotar conjunto consistente e abrangente de diligências, de modo a
cumprir com o dever de fiscalização que a Lei lhes impõe. Isso não significa que os
membros do conselho fiscal são obrigados a fazer ilações nem conjecturas.
Cumpre-lhes, antes disso, adotar as medidas que sejam objetivamente necessárias
à elucidação do fato possivelmente irregular.

172.
Assim como os administradores, os conselheiros fiscais podem confiar nas
informações recebidas de terceiros, inclusive de administradores e funcionários da
Companhia. No entanto, como já destacado, esse direito cessa diante da existência
de um sinal de alerta que levante em dúvida a confiabilidade da informação
prestada por terceiro.

173.
No caso em apreço, os conselheiros fiscais basearam-se,
preponderantemente, nas informações recebidas do diretor jurídico não estatutário
para decidir que nenhuma providência adicional era necessária a fim de apurar a
prática de possível irregularidade na contratação da Kroll. No entanto, a meu ver,
os conselheiros dispunham de um claro sinal de alerta que colocava em xeque a
viabilidade dos esclarecimentos prestados pelo mencionado diretor. Afinal, este
último era diretamente subordinado à diretora-presidente Carla Cico, sobre quem,
como já se mencionou, recaíam as principais suspeitas de prática de
irregularidades. Além disso, se os sinais de alerta indicavam a possível prática de
ato ilícito pela diretoria, não me parece razoável que os conselheiros tenham se
fiado, justamente, nas informações prestadas por um dos potenciais autores do
ilícito.

174.
Disso resulta que os conselheiros deveriam ter recebido com ceticismo as
informações prestadas pelo diretor jurídico e, em seguida, adotado as providências
necessárias a fim de verificar se eram verídicas e exatas. Nesse sentido, dado que
o escopo da investigação consistia em verificar se contratação visava atender a
interesses estranhos à Companhia, os conselheiros poderiam ter analisado os
relatórios produzidos pela Kroll, pois dessa maneira teriam acesso a provas diretas
sobre os fatos em apuração, que teriam permitido um exame independente (da
opinião dos diretores) sobre o real escopo dos serviços prestados pela consulente.

175.
No
entanto,
em
vez
disso,
decidiram basear
a
sua
investigação
preponderantemente em provas indiretas, isto é, nas informações recebidas de um
dos integrantes da diretoria, a qual, repita-se, estava sob suspeita. Tampouco se
prestava a elucidar eventual desvio nos serviços prestados pela Kroll o exame do
instrumento contratual, uma vez que o escopo da consultoria se encontrava
estipulado em termos extremamente genéricos, dos quais não se podia depreender

quais seriam os trabalhos efetivamente desenvolvidos pela consulente. Assim, a
Cláusula 1a do Contrato se limitava a indicar o compromisso da Kroll em prestar
serviços de consultoria à Brasil Telecom em áreas de interesse desta última. Ainda
de acordo com o preceito contratual, caberia às partes de tempos em tempos
consentir por escrito sobre os serviços a serem realizados (fls. 4.093).

176.
Nesse ponto, quero mais uma vez sublinhar que a redução da investigação à
colheita de provas indiretas, quando estão disponíveis provas diretas, não se
mostra aderente ao dever de diligência que se exige do administrador ou
conselheiro fiscal nas hipóteses em que, por força de lei, deva fiscalizar atos da
diretoria da companhia. Isto porque, como se sabe, provas diretas são superiores
às indiretas na medida em que permitem uma avaliação mais objetiva, confiável e
independente sobre os fatos.

177.
Aliás, nem mesmo após a deflagração da Operação Chacal pela Polícia
Federal, que levantou novas suspeitas sobre a conduta da diretoria da Companhia
na contratação da Kroll, o Conselho Fiscal adotou alguma providência adicional para
obter esclarecimentos sobre a finalidade dos serviços prestados pela Kroll.

178.
Verifica-se, portanto, que os conselheiros fiscais se limitaram a apreciar
provas indiretas, muito embora estivessem disponíveis provas diretas, como, por
exemplo, os relatórios até então elaborados pela Kroll, que, inegavelmente, por sua
própria natureza, teriam permitido uma análise muito mais segura e confiável
acerca da eventual ocorrência de irregularidades.

179.
Por essa razão, entendo que os membros do conselho fiscal não agiram de
modo diligente na medida em que conduziram uma investigação superficial e
insuficiente, nada obstante os sinais de alerta recebidos que colocavam em dúvida
o escopo da contratação da Kroll. Dessa maneira, atuaram em desconformidade
com o disposto no art. 153, combinado com o art. 165, ambos da Lei no 6.404/76.

X.
CONCLUSÃO

180.
Passo, enfim, à conclusão do meu voto.

181.
A meu ver, as infrações cometidas por Carla Cico e apuradas neste processo
revelam-se especialmente graves, uma vez que constituem flagrantes violações do
dever do administrador de exercer suas atribuições no interesse da companhia. Tais
infrações demonstram o profundo descaso da então diretora-presidente da Brasil
Telecom pela confiança nela depositada pelos acionistas da Companhia. Em
particular, no que tange à contratação da FTI, a infração é ainda mais grave, pois,
além do desvio de poder, verificou-se que o contrato fora assinado isoladamente
por Carlo Cico, contrariamente à norma de representação estabelecida no estatuto social.

182.
Em contrapartida, entendo que, em relação à contratação da Kroll, a
infração cometida revela-se menos grave do que nas demais situações, pois o
desvio de finalidade verificou-se apenas em parte do último relatório confeccionado
pela firma. Isto significa que, a despeito desse desvio, a contratação da Kroll
atendeu substancialmente aos interesses da Brasil Telecom.

183.
Em vista disso, voto pela condenação de Carla Cico, na qualidade de diretora
presidente da Companhia, às seguintes penalidades:

(i)
multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por não ter
agido no interesse da Companhia ao contratar os serviços da Kroll, em
infração ao disposto no art. 154 da Lei no 6.404/1976;

(ii)
multa no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) por não ter
agido no interesse da Companhia ao contratar os serviços da NERA, em
infração ao disposto no art. 154 da Lei no 6.404/1976; e

(iii)
multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por não ter
agido no interesse da Companhia ao contratar os serviços da FTI, em
infração ao disposto no art. 154 da Lei no 6.404/1976.

184.
Também a infração cometida por Paulo Pedrão Rio Branco me parece
especialmente grave. A exemplo do que foi dito acima em relação a Carlo Cico, o
diretor se valeu de suas atribuições legais e estatutárias para atender aos
interesses de terceiro estranho à Companhia, em evidente desvio de finalidade. Por
essa razão, voto pela condenação desse acusado à multa de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais) por, na qualidade de diretor-financeiro da Brasil Telecom,
não ter agido no interesse da Companhia ao assinar o instrumento de contratação
da NERA, em infração ao disposto no art. 154 da Lei no 6.404/1976.

185.
Quanto à contratação dos escritórios de advocacia para atuação na defesa
dos interesses da Companhia e de seus administradores em processos judiciais
relacionados com o assunto Kroll, por não ter identificado as irregularidades
apontadas pelo relatório de inquérito, voto pela absolvição de Carla Cico, Paulo
Pedrão Rio Branco e Carlos Geraldo Campos Magalhães da acusação de
descumprimento do art. 154 da Lei no 6.404/1976.

186.
Em relação aos membros do conselho de administração, Daniela Maluf
Pfeiffer, Eduardo Seabra Fagundes, Francisco Ribeiro Magalhães Filho, Marcos
Nascimento Ferreira, Maria Amália Delfim de Melo Coutrim, Ricardo Wiering de
Barros e Rodrigo Bhering Andrade e aos membros do conselho fiscal, Gilberto
Braga, Luiz Fernando Cavalcanti Trocoli, Luiz Otávio Nunes West e Jorge Michel
Lepeltier, entendo, pelas razões já expostas, que agiram contrariamente ao
disposto no art. 153 da Lei no 6.404/1976.

187.
No entanto, duas circunstâncias do caso atenuam significativamente a
gravidade da infração por eles cometida. Em primeiro lugar, cumpre observar que
os elementos de prova acostados aos autos não indicam o momento a partir do
qual a Kroll teria passado a trabalhar na identificação e na mensuração dos danos
sofridos pelo Opportunity no que tange à sua atividade de administração de
carteira. O que se sabe é que o único relatório elaborado pela Kroll no qual se
constatou tal desvio de finalidade é datado de 11.03.2005, ou seja, meses depois
das reuniões do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, ocorridas,
respectivamente, em outubro e novembro de 2004.

188.
Sendo assim, ainda que tivessem aprofundado suas investigações, em
cumprimento ao dever legal, os conselheiros – de administração e fiscais – não
teriam, possivelmente, encontrado qualquer irregularidade nos trabalhos até então
desenvolvidos pela Kroll. Significa dizer, portanto, que a falta de diligência dos
conselheiros pode não ter tido consequências tangíveis, o que, a meu ver, mitiga a
gravidade da infração.

189.
A segunda circunstância atenuante diz respeito à decisão do Tribunal
Regional Federal da 3a Região, proferida em 1o de dezembro de 2015, que
determinou o trancamento da ação penal resultante da “Operação Chacal”, uma vez
constatado que a operação teve origem em prova nula, consistente em duas mídias
digitais comprovadamente forjadas, que foram espontaneamente entregues por
Angelo Jannone, então vice-presidente do setor de segurança orgânica do Grupo
Telecom Itália, à Polícia Federal brasileira em agosto de 2004. De acordo com a
perícia realizada pelo Instituto de Peritos em Comércio Eletrônico e Telemática, e
acostada aos autos do aludido processo criminal, os documentos contidos nas
mídias tinham sido manipulados e adulterados32.

190.
Tal decisão judicial revela que as red flags recebidas pelos membros do
conselho de administração e do conselho fiscal da Brasil Telecom – e que
deflagraram o dever de investigar – eram, em realidade, provenientes de ação
policial maculada por graves vícios desde a sua origem. Diante disso, não me
parece justo sancionar com severidade administradores e conselheiros fiscais por
terem deixado de averiguar a procedência de sinais de alerta que, como visto,
foram forjados.

191.
Nada obstante, convém observar que tais circunstâncias atenuantes não
afastam a tipicidade nem a reprobabilidade da conduta dos acusados. Isto porque,
ao tempo em que receberam os red flags, os conselheiros desconheciam que a
operação policial era fruto de uma prova forjada. Tampouco sabiam que os
relatórios até então elaborados pela Kroll era regulares.

192.
Como já exposto neste voto, o dever de diligência deve ser examinado tendo
em conta a conduta do acusado, e não as consequências de seus atos. Dito
diversamente, cumpre avaliar se os acusados, com base nas informações de que
dispunham à época dos fatos, cuidaram da investigação com a seriedade, a
dedicação e o ceticismo que deles se exigia.

193.
Examinado o caso sob tal perspectiva, tem-se que a conduta dos acusados
foi mesmo inadequada, pois, como visto, conduziram uma investigação superficial,
baseada exclusivamente nos esclarecimentos prestados por membros da diretoria,
embora as suspeitas recaíssem sobre esses últimos e apesar de estarem
disponíveis provas diretas e mais robustas, como, por exemplo, os relatórios
elaborados pela Kroll, que teriam permitido alcançar conclusões seguras sobre a
ocorrência das supostas irregularidades.

194.
Assim sendo, voto pela condenação de Daniela Maluf Pfeiffer, Eduardo
Seabra Fagundes, Francisco Ribeiro Magalhães Filho, Marcos Nascimento Ferreira,
Maria Amália Delfim de Melo Coutrim, Ricardo Wiering de Barros, Rodrigo Bhering
Andrade, Gilberto Braga, Luiz Fernando Cavalcanti Trocoli, Luiz Otávio Nunes West
e Jorge Michel Lepeltier à penalidade de advertência, por não terem atuado de
forma diligente para averiguar a procedência dos sinais de alerta que indicavam a
possibilidade de ocorrência de irregularidades cometidas pelos diretores da
Companhia em relação ao escopo da contratação da Kroll, em infração ao disposto
no art. 153, combinado, no caso dos conselheiros fiscais, com o art. 165, ambos da
Lei no 6.404/1976.

195.
Por fim, pelas razões já indicadas, voto pela absolvição do conselheiro
Eduardo Cintra Santos da acusação de descumprimento do dever de diligência,
previsto no art. 153 da Lei no 6.404/1976.

É como voto.
Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2016.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
-------------------------------
1 A primeira se deu em 11.4.2005, com o OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-1/No039/05 (fls. 140 e 141), por meio
do qual a CVM solicitou o envio de “[t]oda documentação relativa à contratação da Kroll, dentre as
quais, como foi autorizado, contrato de prestação de serviços, planilha de pagamentos realizados com os
referidos lançamentos contábeis e relatórios emitidos pela Kroll.” A segunda oportunidade ocorreu em
20.5.2005, quando Carla Cico prestou declarações na sede da CVM e afirmou “que se compromete,
oportunamente, a encaminhar a esta Comissão as informações e documentos citados no presente termo,
que, por motivo de segredo de justiça, não são passíveis de serem entregues de imediato” (fl. 149). A
terceira oportunidade, enfim, se deu logo após a acusada ter-se desligado da Brasil Telecom e em resposta
ao Ofício CVM/SFI/GFE-1/No141/05, quando informou, basicamente, que não poderia entregar a
documentação exigida porque não a retirou da sede da Companhia ao se desligar de seu cargo (fls. 171 e
172).
2 “Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.”
3 PAS CVM no RJ2011/5211, Rel. Dir. Pablo Renteria, julgado em 1.7.2015.
4 V., por exemplo, os seguintes processos administrativos sancionadores: (i) 02/2009, Rel. Dir. Eli Loria,
julgado em 1.12.2010; (ii) 32/99, Rel. Dir. Marcelo Trindade, julgado em 3.5.2006; e (iii) 14/05, Rel. Dir.
Eli Loria, julgado em 5.5.2009.
5 V. PAS CVM no RJ2005/6924, Rel. Dir. Marcelo Trindade, julgado em 31.10.2006.
6 PAS CVM no RJ2005/6924, Rel. Dir. Marcelo Trindade, julgado em 31.10.2006. No mesmo sentido,
entre outros, PAS CVM no 20/2005, Rel. Dir. Diretor Eli Loria, julgado em 12.04.2011.
7 Idem.
8 PAS CVM no RJ2005/6924, Rel. Dir. Marcelo Trindade, julgado em 31.10.2006.
9 Assim se deu, por exemplo, nos seguintes processos administrativos sancionadores: (i) PAS CVM no
23/00, Rel. Dir. Eli Loria, julgado em 25.5.2010; (ii) PAS no 03/05, Rel. Dir. Sergio Weguelin, julgado
em 2.7.2008; e (iii) PAS CVM no SP2004/0113, Rel. Dir. Wladimir Castelo Branco Castro, julgado em
9.12.2004.
10 “Art. 31 – Observadas as disposições contidas neste Estatuto, serão necessárias para vincular a
Companhia: (i) a assinatura conjunta de 2 (dois) Diretores, sendo um deles necessariamente o
Presidente; (ii) a assinatura de 1 (um) Diretor em conjunto com um procurador; ou (iii) a assinatura de
2 (dois) procuradores em conjunto, investidos de poderes específicos.”
11 Processo CVM no 2002/2941, Rel. Dir. Norma Parente, julgado em 21.10.2002. Cito, também nesse
sentido, o PAS CVM no RJ2001/11949, Rel. Dir. Wladimir Castelo Branco Castro, julgado em 6.12.2005.
12 Cito, como exemplo, o primeiro relatório produzido, datado de 31.3.2003, no qual há, a partir da fl. 279
dos autos, uma descrição da “verdadeira aquisição da CRT,” em que se mencionou que o CVC
Opportunity sofreu danos de aproximadamente US$ 170 milhões. Em seguida, o relatório especificou
como chegou a esse valor e afirmou que a Telecom Itália possuía participação suficiente para, por meio
de acordo de acionistas, impor à Companhia uma operação prejudicial aos interesses sociais e que, com
isso, tanto a Brasil Telecom quanto o Opportunity estariam expostos a potenciais responsabilidades. Mais
adiante, nas fls. 293 e seguintes, o mesmo relatório descreveu informações relacionadas à atuação de M.
T. P. (pessoa vinculada à Telecom Itália) em assuntos como a aquisição da CRT. Ao delinear os atos
praticados por indivíduos a ligados a M T. P., a Kroll, nos termos de tradução juramentada do relatório,
afirmou que “[h]á rumores de que os fundos de pensão estão tentando mudar a administração do CVC
Opportunity. Além disso, houve relatos de que há partes interessadas em retirar [D. V. D.] de seu cargo
no CVC Opportunity.” Em seguida, explicou que D. V. D. comandava o Opportunity tanto no Brasil
como nas Ilhas Cayman e que, para removê-lo de sua posição no Brasil, os fundos de pensão deveriam

angariar um mínimo de 90% dos votos, ao passo que, para destituí-lo do CVC Opportunity nas Ilhas
Cayman, um voto negativo do Citicorp já seria o suficiente. No relatório de 4.5.2004, igualmente
referente ao Projeto Tóquio, ao discorrer sobre as investidas da Telecom Itália e os danos avaliados, a
Kroll citou, como uma de suas principais conclusões, que o Opportunity teria incorrido em um custo de
US$ 40 milhões com a perda de determinado negócio (fl. 380). Logo em seguida, também mencionou que
as perdas de receita incorridas pelo Opportunity como resultado direto da disputa com a Telecom Itália
ainda eram indeterminadas.
13 Como modelo de avaliação, a Kroll examinou nove fundos geridos pelo Opportunity, visando a estimar
a receita anual por eles geradas. Tal estimativa baseou-se em taxas de gestão e taxas de incentivo. Além
disso, a Kroll também pesquisou por provas de mercado para se chegar a uma margem de EBITDA
adequada. Com fundamento nesses números e em cálculos realizados pela empresa, chegou-se à
estimativa preliminar de danos equivalente a um valor entre US$ 957 milhões e US$ 1,5 bilhão.
14 PAS CVM no RJ2008/9574, Rel. Dir. Ana Dolores de Novaes, julgado em 27.11.2012.
15 Conforme a tradução juramentada da carta em questão, “[n]ossa principal abordagem para calcular os
prejuízos causados ao Opportunity será baseada em lucros cessantes, tanto históricos quanto futuros
(...). Escolheremos dentre vários métodos de identificação e confirmação dos prejuízos (...). Com base
nos dados disponíveis, tais métodos poderão incluir alguns dos ou todos os seguintes:Análise das
tendências dos ganhos do Opportunity anteriores ao início da campanha difamatória; (...) Estimativa dos
custos despendidos pelo Opportunity para mitigar o impacto negativo sobre sua reputação ou custos que
seriam necessários para diminuir completamente tal impacto; e Estimativa independente do impacto
negativo sobre o valor da marca Opportunity através de várias técnicas de avaliação (...)” (fls. 848-850).
16 Assim constava da carta preliminar: “Entendemos que estamos sendo contratados pela Brasil Telecom
para auxiliar na determinação do impacto e dos prejuízos econômicos sofridos por um de seus
acionistas, CVC/Opportunity, e sua empresa-irmã, Opportunity Asset Management, em decorrência de
uma suposta campanha difamatória conduzida por determinados acionistas da Brasil Telecom e outras
partes. De forma a que possamos auxiliar o Opportunity Asset Management e o CVC/Opportunity
(coletivamente, ‘Opportunity’) de forma efetiva e para facilitar a apresentação de descobertas, pareceres
ou conclusões, será necessário examinar determinados dados de produção e econômicos, bem como
vários livros e registros do Opportunity (...). No decorrer da presente contratação, o Opportunity estará
nos transmitindo informações e documentos em confiança incluindo, se necessários, materiais
elaborados em antecipação a um litígio ou na preparação do caso” (fl. 869, grifos meus). Os trechos
grifados foram substituídos, na versão final da carta, por menções à Brasil Telecom e afins. De acordo
com a acusação, isso se deu para ocultar que a contratação da NERA teria se dado em benefício do
Opportunity.
17 De acordo com resposta da acusada ao Ofício CVM/SFI/GFE-4/No 101/2009, de 17.8.2009, “[o]
escritório [T. R. & P.] atuou em conjunto com a Kroll, a NERA e a FTI, tendo coordenado os trabalhos
desenvolvidos por essas três últimas empresas de consultoria por requerimento da BrT, haja vista ser
esta uma conduta comum nos Estados Unidos” (fl. 3263).
18 Conforme consta da tradução juramentada do e-mail (fls. 3576 e 3576V), Carla Cico escreveu o
seguinte: “A respeito de uma segunda avaliação independente para fins de ação judicial em potencial,
sobre a qual [D.] perguntou ontem, o [F. H.] recomenda a FTI.”
19 De acordo com o relatório de inquérito, que cita a petição protocolada na CVM pela Nova
Administração, “(...) Carla Cico encaminhou outro e-mail para F. H. mencionando expressamente que da
conferência telefônica inicial a ser realizada com a FTI deveriam participar outros agentes da Kroll,
‘para sentir se a FTI deveria ser contratada, pois a avaliação (da FTI) deve refletir e suportar o
conteúdo dos relatórios’ da Kroll”.
20 Na doutrina, destaco, entre outros, CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Conselho de Administração e
Diretoria. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Direito das Companhias. Rio de
Janeiro: Forense, 2009. pp. 1122-1124; PARENTE, Flávia. O Dever de Diligência dos Administradores
de Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 141; EIZRIK, Nelson. Temas de Direito
Societário. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. pp. 133-135.
21 Como se depreende do julgamento do PAS CVM no 12/05 (Rel. Dir. Otavio Yazbek, julgado em
4.9.2012), “para que se caracterize, em um caso concreto, a liberalidade de certo ato, deve-se investigar
a existência, direta ou indireta, imediata ou mediata, de qualquer contrapartida econômica, atentando-
se, sempre, ao fato de que ‘determinados atos, embora aparentem ser gratuitos, na verdade não o são,

seja porque, no fundo, têm caráter remuneratório, seja porque se inserem no contexto da própria
atividade empresarial – que tem, por essência, caráter econômico’. Assim, se a conclusão for a de que o
ato não traz nenhum benefício ou vantagem para a companhia, estar-se-á diante de um ato de
liberalidade, salvo se a sua finalidade, e também a sua razoabilidade, o justificarem, nos termos do §4o
do art. 154 da lei societária.”
22 De acordo com a ata, um dos itens da ordem do dia da mencionada reunião consistia em “[a]nalisar as
matérias jornalísticas relativas ao assunto ‘Kroll’, seus efeitos e as providências adotadas pela
administração da companhia.”
23 PAS CVM no 31/00, Rel. Dir. Norma Parente, julgado em 10.7.2003, trecho extraído do voto vencedor
do Dir. Luiz Antonio de Sampaio Campos.
24 PAS CVM no 25/03, Rel. Dir. Eli Loria, julgado em. 25.3.2008.
25 PARENTE, Flávia. O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedades Anônimas. Rio de
Janeiro: Renovar, 2005. pág. 124.
26 O Colegiado da CVM já exauriu esse entendimento, por exemplo, no âmbito do julgamento do PAS
CVM no 18/08, julgado em 14.12.2010, o conhecido Caso Sadia. De acordo com o voto do Diretor
Relator Alexandro Broedel Lopes, “[o] dever de investigar, como corolário do dever de diligência, impõe
aos administradores o dever de analisar criticamente as informações que lhes são fornecidas e, mais do
que isso, apurar se tais informações merecem ser complementadas.”
27 Cf., nesse sentido, PARENTE, Flávia. O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedades
Anônimas. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. pág. 123.
28 “Art. 165. Os membros do conselho fiscal têm os mesmos deveres dos administradores de que tratam
os artigos 153 a 156 e respondem pelos danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e
de atos praticados com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do estatuto.”
29 Como já se comentou, “[o] Conselho Fiscal é competente para fiscalizar os atos dos administradores
sob o aspecto da sua conformidade com a lei e o estatuto social (...)” (LAMY FILHO, Alfredo. Conselho
Fiscal. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Org.). Direito das Companhias. Rio
de Janeiro: Forense, 2009. p. 1274).
30 Como já entendido por este Colegiado, “[é] importante salientar (...) que o poder de fiscalização do
Conselho Fiscal é limitado, devendo o conselheiro fiscal respeitar os limites da razoabilidade. Por essa
razão, a fiscalização dos atos dos administradores deve restringir-se apenas à verificação dos deveres
legais e estatutários, não cabendo ao conselheiro fiscal proceder à análise do mérito e da conveniência
dos atos dos administradores” (PAS CVM no RJ2005/2734, Rel. Dir. Sergio Weguelin, julgado em
30.8.2005). De acordo com Alfredo Lamy Filho, “[o] Conselho Fiscal não tem, portanto, competência
para opinar sobre a conveniência das políticas adotadas pelos administradores ou dos atos por eles
praticados” (LAMY FILHO, Alfredo. Conselho Fiscal. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José
Luiz Bulhões (coord.). Direito das Companhias. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 1.275).
31 Nesse sentido, na visão da comissão de inquérito, “seria razoável que os conselheiros fiscais, por
ocasião da reunião, exigissem da administração da companhia, de forma cuidadosa e diligente, todos os
esclarecimentos e detalhamentos possíveis acerca: (i) da contratação, (ii) dos procedimentos, (iii) da
evolução dos trabalhos que vinham sendo desenvolvidos pela Kroll, como também realizassem (iv) um
acompanhamento independente, cuidadoso e diligente sobre os desdobramentos do caso.”
32 TRF 3a Região, 11a Turma, Ap. Crim. no 0001452-68.2004.4.03.6181/SP, Rel. Des. Cecilia Mello,
julgado em 1o/12/2015.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes
Fernandes
na
Sessão
de
Julgamento
do
Processo
Administrativo
Sancionador CVM no 01/2007 realizada no dia 22 de setembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado
Moreira na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no 01/2007 realizada no dia 22 de setembro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no 01/2007 realizada no dia 22 de setembro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado
do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos,
decidiu por absolvições e pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias
individuais, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Com a entrada em vigor do Decreto no 8.652/2016, as decisões
absolutórias transitam em julgado na 1a Instância, sem a interposição de recurso
de ofício por parte da CVM.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE